Tribunal: CVM
Processo: IA-2012-07
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no 07/2012

Acusados:
Aristides Campos Jannini

Banco Mizuho do Brasil S.A.

BCSul Verax Serviços Financeiros Ltda.

David Jesus Gil Fernandez

Infinity Asset Management

Infinity CCTVM S.A.

José Maurício Xandó Baptista

Luis Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa

Marcos César de Cássio Lima

MVM Consultores e Associados Ltda.

Ementa:
Descumprimento do dever de diligência por parte dos gestores das
carteiras dos Fundos – Negligência da administradora na fiscalização
dos gestores dos fundos de investimento contratados. Absolvições e
Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Preliminarmente:

1.1.
Rejeitar as arguições interpostas pela defesa de (i) prescrição
de pretensão punitiva, (ii) atipicidade de conduta e (iii) instrução
processual indevida; e

1.2.
Indeferir o pedido de produção de provas oral, documental e
pericial.

2. No Mérito:
2.1.
Pela falta de diligência na aquisição de ativos em nome dos
fundos administrados a preços acima do mercado, infringindo, dessa
forma, o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 2o do
Regulamento Anexo à Circular/BACEN/no 2.616/95, aplicar:

2.1.1. À Infinity CCTVM S.A., nova razão social da Quality CCTVM
S.A., na condição de gestora dos Fundos Lisboa e Roland Garros, a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$500.000,00;

2.1.2. À Infinity Asset Management Administração de Recursos
Ltda., nova razão social da Quality Asset Management Administração
de Recursos Ltda., na condição de gestora do Fundo Monte Carlo, a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$500.000,00;

2.1.3. Ao Banco Mizuho do Brasil S.A., nova razão social do Banco
WestLB do Brasil S.A., na condição de gestora do Fundo Flushing Meadow, a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$500.000,00;

2.1.4. Ao BCSul Verax Serviços Financeiros Ltda. na condição de
gestora do Fundo Monte Carlos, a penalidade de multa pecuniária
no valor na de R$450.000,00;

2.1.5. Ao acusado David Jesus Gil Fernandez, na qualidade de
responsável, na Quality CCTVM S.A., pela gestão do Fundo Lisboa, a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$400.000,00;

2.1.6. Ao acusado Marcos Cesar de Cássio Lima, na qualidade de
responsável, tanto na Quality CCTVM S.A. como na Quality Asset
Management Administração de Recursos Ltda., pela gestão dos
Fundos Lisboa, Monte Carlos e Roland Garros, a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$400.000,00;

2.1.7. Ao acusado Aristides Campos Jannini, na qualidade de
responsável, no Banco WestLB do Brasil S.A., pela gestão do
Fundo Flushing Meadow, a penalidade de multa pecuniária
no valor de R$400.000,00; e

2.1.8. Ao acusado Luis Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa,
na qualidade de responsável, na BCSul Verax Serviços Financeiros
Ltda., pela gestão do Fundo Roland Garros, a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$350.000,00.

2.2.
ABSOLVER:

2.2.1. A MVM Consultores Associados S/C Ltda., na condição de
gestora do Fundo Monte Carlo, da imputação de ter agido com falta
de diligência na aquisição de ativos em nome do citado fundo;

2.2.2. A Infinity CCTVM S.A., na condição de administradora dos
Fundos Flushng Meadow, Lisboa, Monte Carlo e Roland Garros, da
imputação de ter agido com falta de diligência ao permitir a aquisição
de ativos em nome dos citados fundos a preços acima do mercado;

2.2.3. O acusado José Maurício Xandó Baptista, na qualidade de
responsável, Na MVM Consultores Associados S/C ltda., pela gestão
do Fundo Monte Carlos, da imputação de ter agido com falta de
diligência na aquisição de ativos em nome do citado fundo.

2.2.4. O acusado David Jesus Gil Fernandez, na qualidade de
responsável, na Quality CCTVM S.A., pela administração dos Fundos
Flushng Meadow, Lisboa, Monte Carlo e Roland Garros, no período de
16.05.2005 a 22.07.2005, da imputação de ter permitido a aquisição
de ativos em nome dos citados fundos a preços acima do mercado; e

2.2.5. O acusado Marcus César de Cássio Lima, na qualidade de
responsável, na Quality CCTVM S.A., pela administração dos Fundos
Flushng Meadow, Lisboa, Monte Carlo e Roland Garros, no período de
01.12.2003 a 25.04.2005, da imputação de ter permitido a aquisição
de ativos em nome dos citados fundos a preços acima do mercado.

O Colegiado deliberou ainda comunicar o resultado do julgamento ao
BACEN e à PREVIC, em complemento aos OFÍCIO/CVM/SGE/no009/201 (fls. 1.445)
e OFÍCIO/CVM/SGE/no 010/2010 (fls.1.446) endereçados, respectivamente, aos
citados órgãos.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil,
que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.

Com a entrada em vigor do Decreto no 8.652/2016, as decisões
absolutórias transitam em julgado na 1a Instância, sem a interposição de recurso
de ofício por parte da CVM.

Proferiu defesa oral a advogada Olívia Mesquita, representante dos
acusados Aristides Campos Jannini e Banco Mizuho do Brasil S.A.

Presente a Procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Tavares
Borba, Relator, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM,
Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

O Diretor Pablo Renteria declarou-se impedido de participar da
Sessão de Julgamento.

Rio de Janeiro, 07 de março de 2017.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 07/2012

Acusados: Aristides Campos Jannini

Banco Mizuho do Brasil S.A.

BCSul Verax Serviços Financeiros Ltda.

David Jesus Gil Fernandez

Infinity Asset Management

Infinity CCTVM S.A.

Jose Mauricio Xando Baptista

Luis Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa

Marcos Cesar de Cássio Lima

MVM Consultores e Associados Ltda.

Assunto:
Infração ao dever de diligência e fiscalização por parte de
administradora e gestores de fundos exclusivos da PRECE –
Previdência Complementar em negócios realizados com títulos
privados e públicos federais entre dezembro de 2003 e dezembro de
2006.

Relator:
Gustavo Tavares Borba

RELATÓRIO

I -
OBJETO

1.
O presente processo administrativo sancionador (“PAS”), conduzido pela
Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS”) conjuntamente com a
Procuradoria Federal Especializada (“PFE”), foi instaurado para a apuração de
eventual negligência de administradora e gestores de carteira dos fundos de
investimentos exclusivos da PRECE – Previdência Complementar (“PRECE”), fundo
de pensão dos empregados da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE
(“CEDAE”), na aquisição de títulos privados e públicos federais1 a preços que
supostamente não refletiriam a realidade do mercado à época.

2.
As operações envolveram quatro fundos de investimento que, entre 2003 e
2006, período analisado no inquérito, foram administrados pela Quality CCTVM S.A.
(“Quality Corretora”)2. As denominações dos referidos fundos são: (i) Roland
Garros Fundo de Investimento Multimercado (“Roland Garros”); (ii) Monte Carlo
Fundo de Investimento Multimercado (“Monte Carlo”); (iii) Flushing Meadow Fundo
de Investimento Multimercado (“Flushing Meadow”); e (iv) Lisboa Fundo de
Investimento Multimercado (“Lisboa”). Utilizar-se-á, no presente voto, a nomenclatura
“Fundos Exclusivos” para se referir aos citados fundos de forma coletiva.

3.
De acordo com a Acusação, no período em que foram realizadas as
operações ora apuradas, os gestores das carteiras dos Fundos Exclusivos, indicados
de forma segregada por cada fundo, foram os seguintes: (i) Roland Garros: Quality
Corretora e BCSUL Verax Serviços Financeiros (“Verax”); (ii) Monte Carlo: Quality
Asset Management Administração de Recursos Ltda. (“Quality Asset”)3 e MVM
Consultores Associados S/C Ltda. (“MVM”); (iii) Flushing Meadow: Banco WESTLB
do Brasil S/A (“WestLB”)4.; e (iv) Lisboa: Quality Corretora.

II -
ORIGEM

4.
O processo originou-se de apurações realizadas em 6 (seis) processos
administrativos distintos, discriminados a seguir:

a)
Processo CVM no RJ2005/4912: instaurado, em 03/08/20055, nele
foram analisados relatórios6 elaborados pelo Departamento de Supervisão
Indireta (“DESIN”) e pelo Departamento de Supervisão de Cooperativas e
Instituições Não-Bancárias e de Atendimento de Demandas e Reclamações
(“DESUC”), do Banco Central do Brasil (“BACEN”), em que foram
identificadas operações com Notas do Tesouro Nacional (“NTN”) que
apresentariam parâmetros de negociação divergentes dos observados no

mercado entre 2003 e 2005, envolvendo fundos da PRECE (Roland Garros,
Flushing Meadow e Monte Carlo);

b)
Processo CVM no RJ2005/9080: instaurado, em 08/12/2005, após
recebimento pela CVM de oficio7 encaminhado pela Secretaria de
Previdência Complementar (“SPC”), órgão posteriormente sucedido pela
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (“PREVIC”),
comunicando a detecção de indícios de irregularidades envolvendo
operações de compra e venda do ativo CVS, originado de dívidas do Fundo
de Compensação de Valorização Salarial (“FCVS”), entre fevereiro de 2004
e agosto de 2005, envolvendo todos os Fundos Exclusivos;

c)
Processo CVM no RJ2006/0644: instaurado, em 02/02/2006, após o
recebimento pela CVM de ofícios8 emitidos pelo DESUC do BACEN
informando a constatação de indícios de irregularidades no mercado
secundário de NTNs envolvendo o Lisboa, ocorridas entre janeiro e
fevereiro de 2004;

d)
Processo CVM no RJ2010/10750: instaurado, em 30/06/2010, após o
recebimento pela CVM de ofício9 emitido pela PREVIC informando que, por
meio de análise técnica10, constatou potenciais irregularidades em
operações de venda de Letras Hipotecárias (“LH”), realizadas em
05/10/2004, envolvendo os fundos Roland Garros e Monte Carlo e a
carteira própria da PRECE;

e)
Processo CVM no RJ2010/10753: instaurado, em 30/06/2010, após o
recebimento pela CVM de ofício11 emitido pela PREVIC tratando de
operações supostamente irregulares com Certificados Financeiros do
Tesouro, série E (“CFT-E”), realizadas, entre julho e setembro de 2004,
pelos fundos Flushing Meadows, Roland Garros e Monte Carlo, conforme
levantamentos realizados em análises técnicas daquele órgão12; e

f)
Processo CVM no RJ2010/10754: instaurado, em 30/06/2010, após o
recebimento pela CVM de ofício13 emitido pela PREVIC que encaminhou
analise técnica14 relativa a operações de permuta de ativos (CCI por CCB)
entre os Fundos Exclusivos.

5.
No âmbito do Processo CVM no RJ2005/4912, a Superintendência de
Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI”) propôs a abertura de inquérito
administrativo para a apuração das potenciais irregularidades ali detectadas15, o
que foi aprovado pela Superintendência Geral (“SGE”), em 20/06/2006 (fl. 9).
Também se propôs a instauração de inquéritos para averiguar as supostas
irregularidades tratadas nos demais processos16.

6.
Diante da existência do primeiro inquérito, cuja instauração já havia sido
aprovada pela SGE, bem como considerando a semelhança nos objetos, as demais
propostas foram apensadas naquele inquérito17. Em 29/10/2012, por meio de
portaria da SGE, aprovou-se a instauração do presente processo sancionador18.

III -
FATOS E RELATÓRIO DE INQUÉRITO (FLS. 1379-1423)

7.
A SPS e a PFE analisaram, no âmbito do presente processo, diversas
operações realizadas pelos Fundos Exclusivos com diferentes títulos privados e
públicos federais, em razão do recebimento de ofícios emitidos pelo BACEN, pela
SPC e pela PREVIC. Entretanto, não foram identificados indícios de atuação
irregular dos gestores e administradores desses fundos em algumas dessas
operações, razão pela qual o presente relatório limitar-se-á a indicar os negócios
que foram considerados como irregulares pela Acusação.

III.1.
Títulos negociados pelos fundos exclusivos da PRECE

8.
A Acusação realizou análise dos preços de mercado dos títulos CFT-E e
CVS-B, que foram negociados pelos Fundos Exclusivos, bem como analisou as
operações com NTN realizadas por tais fundos tomando-se como parâmetro para o
valor de mercado o preço unitário divulgado pela Associação Nacional das
Instituições do Mercado Financeiro – ANDIMA (“PU Andima”), diante da baixa
liquidez desses ativos. Os negócios com LH teriam se caracterizado como
transferência de títulos entre a carteira própria da PRECE e as carteiras dos Fundos
Exclusivos, provocando prejuízo para o fundo de pensão.

III.1.1. Negócios realizados com CFT-E (código Cetip: HCFTE10001)

9.
O CFT-E (HCFTE10001) era um título emitido pela Secretaria do Tesouro
Nacional, com vencimento para 01/08/2012, cujo valor nominal era atualizado
mensalmente pelo IGP-M do mês anterior, sem incidência de juros. Por isso,
conforme informado pela SPC/PREVIC, os papéis deveriam ser negociados com
deságio, para incorporar os juros vigentes no mercado, sendo que esses títulos não
contavam com mercado secundário de grande liquidez.

10.
Entre 21/07/2004 e 22/09/2004, o Flushing Meadow e o Roland Garros
adquiriram CTF-E. A tabela a seguir, elaborada pela Acusação, condensa as
informações sobre as negociações nesse período (fl. 1.391):
Tabela 1
Data
Ne
g.
1
Ne
g
2
Qtde
1
Qtd
e
2
Preços (R$)
Val
or
na
Cur
va
(R$
)
Des
ági
o
1
(%
)

Deság
io 2
(%)
Volu
me
Finan
ceiro
1
(R$)
Volum
e
Financ
eiro
2
(R$)
Fdo
C
/
V
Míni
mo
Médio
1
Médio
2
Máxi
mo
21/07/
2004
6
2 16.2
00
5.40
0
974,
07
976,2
2
1.723,
55
1.723
55
1.71
1,17
42,
95
-
0,7
2
15.814.
704,99
9.307.1
70,00
F
M
/R
G
C
27/07/
2004
3
1 3.00
0
1.00
0
978,
77
982,3
8
1.729,
90
1.729
90
1.71
1,17
42,
59
-
1,0
9
2.947.1
38,03
1.729.9
00,00
R
G
C
28/07/
2004
3
1 13.8
00
4.60
0
979,
64
981,6
0
1.730,
95
1.730
95
1.71
1,17
42,
64
-
1,1
6
13.546.
070,68
7.962.3
70,00
R
G
C
30/07/
2004
4

4.00
0

981,
10
1.168
81

1.722
56
1.71
1,17
31,
69

4.675.2
58,68

04/08/
1
1.00 1.73
1.733, 1.733 1.73
0,0
1.733.5
R
C

2004
0
3,57
57
57
3,55
0
66,00
G
12/08/
2004
4

4.00
0

987,
09
1.174
72

1.721
70
1.73
3,55
32,
24

4.698.8
85,64

18/08/
2004

1

500 1.73
8,70

1.738,
70
1.738
70
1.73
3,55

-
0,3
0

869.350
,00
F
M
C
20/08/
2004

1

500 1.74
0,71

1.740,
71
1.740
71
1.73
3,55

-
0,4
1

870.355
,00
F
M
C
31/08/
2004
6

54.1
77

999,
29
1.036
12

1.107
46
1.73
3,55
40,
23

56.133.
660,07

14/09/
2004
1
2

4.00
0

997,
90
1.191
59

1.740
53
1.75
4,67
32,
09

4.766.3
74,30

16/09/
2004
3
1 3.00
0
1.00
0
1.02
1,52
1.027
54
1.740,
51
1.740
51
1.75
4,67
41,
44
0,8
1
3.082.6
08,89
1.740.5
06,00
F
M
C
22/09/
2004

1

1.00
0
1.76
2,63

1.762,
63
1.762
63
1.75
4,67

-
0,4
5

1.762.6
33,93
F
M
C
Legenda:

Neg. 1 - Negócios realizados com CFT-E no período menos os negócios
dos Fundos Exclusivos
Neg. 2 -
Negócios realizados com CFT-E no período pelos Fundos
Exclusivos
Valor na curva - Preço do título no dia, atualizado pelo índice de correção
contratado, deduzidas eventuais amortizações
Deságio - Percentual de desconto do preço do negócio em relação ao
valor do título na curva
FM -

Flushing Meadow
RG -

Roland Garros

11.
Em todos os negócios, o preço médio das aquisições de CFT-E pelos fundos
da PRECE seria superior ao preço médio do restante do mercado. Além disso, nos
dias 21/07/2004, 27/07/2004, 28/07/2004 e 16/09/2004, as quantidades
negociadas pelo restante do mercado equivaleriam exatamente a três vezes as
quantidades negociadas pelos fundos da PRECE, a preços significativamente
menores, o que sugeriria a aquisição das CFT-E com grandes deságios em negociações
prévias, resultando na compra pelos fundos da PRECE praticamente sem deságio.

12.
O gráfico a seguir, também elaborado pela Acusação, demonstraria que os
fundos Roland Garros e Flushing Meadow, em termos de deságio sobre o preço da curva do
título, atuariam numa faixa própria, independente do restante do mercado (fls. 1391):

Gráfico 1

III.1.2. Negócios com CVS-B (código Cetip: CVSB970101)

13.
O CVS-B (CVSB970101) é um título emitido pelo Tesouro Nacional, sendo
corrigido pela TR + 3,12% a.a., capitalizados mensalmente, com juros pagos
mensalmente a partir de 01/01/2005 e amortização do principal paga mensalmente
a partir de 01/01/2009 até 01/01/2027. Conforme informado pela SPC/PREVIC, o
rendimento oferecido seria muito baixo, em comparação com outros títulos
existentes no mercado, por isso os papéis eram negociados com deságio para
compensar o diferencial de taxas, sendo que esses títulos não contavam com
mercado secundário de grande liquidez.

14.
Entre 17/02/2004 e 23/08/2005, os Fundos Exclusivos negociaram com
CVS-B. A tabela a seguir, elaborada pela Acusação, relaciona as informações sobre
as negociações nesse período (fl. 1393-1394):
Tabela 2

Data
Ne
g.
1
Ne
g.
2
Qtd
e
1
Qtd
e
2
Preços (R$)
Val
or
na
Cu
rva
(R
$)
Deság
io
1
(%)

Desá
gio
2
(%)

Volume
Financei
ro
1
(%)
Volume
Financei
ro
2
(%)
Fd
o
C
/
V
Mínim
o
Médi
o
1
Médi
o
2
Máxi
mo
17/02
/2004
1 1
2.0
00
2.0
00 705,00705,0
0
1.30
0,25
1.30
0,25
1.748,
54
59,
68
25,
64
1.410.0
00,00
2.600.50
0,00
MC
C
18/02
/2004
2 1
2.0
00
1.0
00 705,001.001
,80
1.30
0,60
1.30
0,60
1.748,
54
42,
71
25,
62
2.003.6
08,00
1.300.60
0,00
FM
C
03/03
/2004
1 1
1.2
80
1.2
80 705,00705,0
0
1.49
0,75
1.49
0,75
1.753,
82
59,
80
15,
00
902.400
,00
1.908.16
0,00
MC
C
12/03
/2004
1 1
1.5
00
1.5
00 713,20713,2
0
1.31
5,37
1.31
5,37
1.753,
82
59,
33
25,
00
1.069.8
00,00
1.973.05
5,00
MC
C
17/3/
2004
2 1
5.0
00
2.5
00 714,601.010
,77
1.30
7,73
1.30
7,73
1.753,
82
42,
37
25,
44
5.053.8
25,00
3.269.32
5,00
FM
C
24/03
/2004
2

3.0
00
716,711.008
,36

1.30
0,00
1.753,
82
42,
51

3.025.0
65,00

25/03
/2004

1

1.5
00
1.310,
07

1.31
0,07
1.31
0,07
1.753,
82

25,
30

1.965.10
5,00
MC
C
26/03
/2004
1 1
2.0
00
2.0
00 717,60717,6
0
1.31
1,34
1.31
1,34
1.753,
82
59,
08
25,
23
1.435.1
90,40
2.622.68
0,00
MC
C
30/03
2 1
2.0 1.0 718,501.014 1.31 1.31 1.753, 42,
25,
2.029.8 1.312.82 FM
C
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
38189
38196
38203
38210
38217
38224
38231
38238
38245
38252
Deságio Rest Merc
Deságio PRECE

/2004
00 00
,91 2,82 2,82
82
13
15
20,00
0,00
31/03
/2004
2 1
2.0
00
1.0
00 719,001.015
,37
1.31
3,25
1.31
3,25
1.753,
82
42,
10
25,
12
2.030.7
48,60
1.313.25
0,00
FM
C
02/04
/2004
1 1
2.0
00
2.0
00 720,00720,0
0
1.32
1,07
1.32
1,07
1.761,
43
59,
12
25,
00
1.440.0
00,00
2.642.14
0,00
MC
C
05/04
/2004
2 1
4.0
00
2.0
00 720,701.019
,27
1.31
8,59
1.31
8,59
1.761,
43
42,
13
25,
14
4.077.0
70,80
2.637.18
0,00
FM
C
30/04
/2004
6

25.
533
727,00777,2
5

804,
14
1.761,
43
55,
87

19.845.
425,52

11/05
/2004
7 2
4.0
00
1.0
00 810,55967,2
6
1.43
3,03
1.43
3,03
1.767,
47
45,
27
18,
92
3.869.0
39,91
1.433.03
0,00
FM
C
24/05
/2004
4 1
10.
000
2.5
00 797,80932,5
5
1.32
3,70
1.32
3,70
1.767,
47
47,
24
25,
11
9.325.4
68,77
3.309.25
0,00
FM
C
18/06
/2004
4

4.0
00
800,591.026
,53

1.68
0,13
1.774,
73
42,
16

4.106.1
38,65

21/06
/2004
3 2
1.8
00
1.6
00 800,86808,3
9
1.69
0,13
1.69
0,13
1.774,
73
54,
45
4,7
7
1.455.0
97,86
2.704.20
8,00
MC
C
23/06
/2004
4

4.0
00
786,141.014
,58

1.68
1,28
1.774,
73
42,
83

4.058.3
19,29

24/06
/2004
1 1
1.0
00
1.0
00
1.691,
00
1.691
,00
1.69
1,50
1.69
1,50
1.774,
73
4,7
2
4,6
9
1.691.0
00,00
1.691.50
0,00
FM
C
16/07
/2004
8

9.6
44
786,031.036
,72

1.77
4,85
1.782,
40
41,
84

9.998.1
34,67

21/07
/2004
1 1
6.2
69
6.2
69
1.347,
80
1.770
,66
1.34
7,80
1.77
0,66
1.782,
40
0,6
6
24,
38
11.100.
267,54
8.449.35
8,20
FM
V
22/07
/2004
1

8.6
80

1.787,
69
1.787
,69

1.78
7,69
1.782,
40
-
0,3
0

15.517.
149,20

23/09
/2004
2

2.4
26
679,811.242
,01

1.80
4,21
1.798,
61
30,
95

3.013.1
18,36

29/09
/2004

1

2.0
00
1.795,
46

1.79
5,46
1.79
5,46
1.798,
61

0,1
8

3.590.92
0,00
MC
V
30/09
/2004

1

2.0
00
1.795,
46

1.79
5,46
1.79
5,46
1.798,
61

0,1
8

3.590.92
0,00
MC
V
07/10
/2004
2

3.0
00
813,441.310
,54

1.80
7,64
1.806,
32
27,
45

3.931.6
27,50

08/10
/2004
3 1
6.0
00
1.0
00 813,591.227
,92
1.37
4,49
1.80
7,98
1.806,
32
32,
02
23,
91
7.367.5
02,23
1.374.49
0,00
FM
V
15/10
/2004
5 5
4.0
00
4.0
00
1.372,
50
1.795
,00
1.42
8,86
1.79
5,00
1.806,
32
0,6
3
20,
90
7.180.0
00,00
5.715.42
9,50
FM
V
22/10
/2004
2

340
683,59685,8
5

688,
12
1.806,
32
62,
03

233.190
,60

25/10
/2004
1 1
1.0
00
1.0
00
1.302,
00
1.802
,90
1.30
2,00
1.80
2,90
1.806,
32
0,1
9
27,
92
1.802.9
00,00
1.302.00
0,00
RG
C
27/10
/2004
1 1
1.0
00
1.0
00
1.310,
00
1.802
,90
1.31
0,00
1.80
2,90
1.806,
32
0,1
9
27,
48
1.802.9
00,00
1.310.00
0,00
MC
C
28/10
/2004
1 2
2.0
00
2.0
00
1.310,
00
1.802
,90
1.31
0,00
1.80
2,90
1.806,
32
0,1
9
27,
48
3.605.8
00,00
2.620.00
0,00
MC
/R
G
C
08/11
1
5
597,36597,3
597, 1.812, 67,
2.986,8

/2004
6
36
95
05
0
09/11
/2004
3

891
725,18774,0
5

871,
08
1.812,
95
57,
30

689.679
,52

02/12
/2004
2 1
3.0
00
1.5
00 844,46849,9
2
1.72
9,11
1.72
9,11
1.819,
67
53,
29
4,9
8
2.549.7
64,50
2.593.66
5,00
Li
C
21/12
/2004
1 1
2.0
00
2.0
00 857,83857,8
3
1.75
3,99
1.75
3,99
1.819,
67
52,
86
3,6
1
1.715.6
52,48
3.507.98
0,00
Li
C
05/01
/2005
1 1
1.5
00
1.5
00 839,41839,4
1
1.75
4,72
1.75
4,72
1.824,
03
53,
98
3,8
0
1.259.1
14,46
2.632.08
0,00
Li
C
14/01
/2005
2

3.3
52
517,11609,9
3

702,
75
1.824,
03
66,
56

2.044.4
96,59

03/02
/2005
2

600
747,51757,5
2

767,
53
1.827,
45
58,
55

454.511
,65

15/02
/2005
2

2.2
00
713,67713,7
0

713,
72
1.827,
45
60,
95

1.570.1
37,07

16/02
/2005
1 1
1.1
00
1.1
00 768,95768,9
5
1.79
9,88
1.79
9,88
1.827,
45
57,
92
1,5
1
845.849
,40
1.979.86
8,00
Li
C
18/02
/2005
2

552
722,72722,7
3

722,
73
1.827,
45
60,
45

398.944
,20

21/02
/2005
2 1
281 281 659,43767,4
7
1.78
8,70
1.78
8,70
1.827,
45
58,
00
2,1
2
215.658
,82
502.624
70
Li
C
24/02
/2005

1

1.0
00
1.828,
00

1.82
8,00
1.82
8,00
1.827,
45

-
0,0
3

1.828.00
0,00
MC
V
09/03
/2005
2 1
4.0
00
2.0
00 825,00825,9
9
1.81
2,53
1.81
2,53
1.829,
20
54,
84
0,9
1
3.303.9
50,54
3.625.06
0,00
Li
C
22/03
/2005
2

1.4
20

1.018,
20
1.210
,18

1.40
2,16
1.829,
20
33,
84

1.718.4
56,64

04/04
/2005
2 1
2.6
00
1.3
00 843,97844,4
3
1.82
7,08
1.82
7,08
1.834,
01
53,
96
0,3
8
2.195.5
25,36
2.375.20
4,00
Li
C
06/04
/2005
1

597
825,90825,9
0

825,
90
1.834,
01
54,
97

493.065
,04

07/04
/2005

1

597 1.686,
44

1.68
6,44
1.68
6,44
1.834,
01

8,0
5

1.006.80
4,68
RG
C
08/04
/2005
3 1
1.6
11 537 844,57850,1
7
1.80
7,92
1.80
7,92
1.834,
01
53,
64
1,4
2
1.369.6
21,79
970.853
04
Li
C
14/04
/2005
4 2
2.0
00
1.0
00 863,76871,2
6
1.68
8,66
1.68
8,66
1.834,
01
52,
49
7,9
3
1.742.5
27,89
1.688.66
0,00
MC/R
G
C
15/04
/2005
1

290

1.402,
16
1.402
,16

1.40
2,16
1.834,
01
23,
55

406.627
,64

20/04
/2005
4

1.3
00
864,551.112
,63

1.65
2,48
1.834,
01
39,
33

1.446.4
23,75

25/04
/2005
0 1

100 1.730,
09

1.73
0,09
1.73
0,09
1.834,
01

5,6
7

173.009
00
Li
C
16/05
/2005
4 2
2.6
00
1.3
00 830,83850,1
7
1.79
3,84
1.79
3,84
1.837,
68
53,
74
2,3
9
2.210.4
49,52
2.331.99
2,00
Li
C
19/05
/2005
2

580

1.425,
05
1.425
,23

1.42
5,40
1.837,
68
22,
44

826.631
,70

23/05
/2005
9

6.0
30
832,73841,3
3

847,
48
1.837,
68
54,
22

5.073.2
43,73

24/05
/2005
5

3.7
00
848,081.280
,95

1.64
8,89
1.837,
68
30,
30

4.739.5
21,04

25/05
/2005
1 1
700 700 1.650,
10
1.650
,10
1.65
0,50
1.65
0,50
1.837,
68
10,
21
10,
19
1.155.0
70,00
1.155.35
0,00
MC
C
27/05
/2005
1 1
600 600 1.651,
30
1.651
,30
1.65
1,50
1.65
1,50
1.837,
68
10,
14
10,
13
990.780
,00
990.900
00
FM
C
30/05
/2005
1 1
700 700 1.652,
50
1.652
,50
1.65
3,00
1.65
3,00
1.837,
68
10,
08
10,
05
1.156.7
50,00
1.157.10
0,00
RG
C
06/06
/2005
9

6.9
00
832,50838,0
1

842,
58
1.842,
32
54,
51

5.782.2
82,81

07/06
/2005
5

3.7
10
843,191.260
,82

1.61
7,90
1.842,
32
31,
56

4.677.6
54,90

08/06
/2005
0 1

310 1.798,
75

1.79
8,75
1.79
8,75
1.842,
32

2,3
6

557.612
50
Li
C
14/06
/2005
1 1
200 200 1.698,
24
1.698
,24
1.69
8,34
1.69
8,34
1.842,
32
7,8
2
7,8
2
339.648
,00
339.668
00
FM
C
21/06
/2005
2 2
250 250 1.700,
00
1.700
,00
1.70
0,69
1.70
0,69
1.842,
32
7,7
3
7,6
9
425.000
,00
425.172
50
MC
/F
M
C
27/06
/2005
1 1
780 780 1.700,
50
1.700
,50
1.70
1,00
1.70
1,00
1.842,
32
7,7
0
7,6
7
1.326.3
90,00
1.326.78
0,00
RG
C
29/06
/2005
1 1
770 770 1.668,
00
1.668
,00
1.66
9,00
1.66
9,00
1.842,
32
9,4
6
9,4
1
1.284.3
60,00
1.285.13
0,00
RG
C
05/07
/2005
5

3.0
10
834,78840,7
7

844,
13
1.847,
83
54,
50

2.530.7
08,49

06/07
/2005
4 2
1.6
70 470 844,741.189
,69
1.84
0,00
1.84
0,00
1.847,
83
35,
62
0,4
2
1.986.7
80,31
864.800
00
Li
C
19/07
/2005
1 1
600 600 1.852,
00
1.852
,00
1.85
2,03
1.85
2,03
1.847,
83
-
0,2
3
-
0,2
3
1.111.2
00,00
1.111.21
8,00
FM
C
22/07
/2005
2 1
1.2
00 600 1.846,
14
1.849
,54 6,76 1.85
2,93
1.847,
83
-
0,0
9
NA 2.219.4
42,00 4.056,00 FM
D
T
19/08
/2005

2

877 1.857,
20

1.85
7,20
1.85
7,20
1.852,
58

-
0,2
5

1.628.76
4,40
MC
V
23/08
/2005

1

241 1.854,
00

1.85
4,00
1.85
4,00
1.852,
58

-
0,0
8

446.814
00
FM
V

Legenda:

Neg. 1 - Negócios realizados com CVS-B no período menos os negócios
dos Fundos Exclusivos
Neg. 2 -
Negócios realizados com CVS-B no período pelos Fundos
Exclusivos
Valor na curva - Preço do título no dia, atualizado pelo índice de correção
contratado, deduzidas eventuais amortizações
Deságio - Percentual de desconto do preço do negócio em relação ao
valor do título na curva
FM -

Flushing Meadow

RG -

Roland Garros
MC -

Monte Carlo
Li -

Lisboa

15.
O preço médio das aquisições de CVS-B pelos Fundos Exclusivos seria
superior ao preço médio do restante do mercado. Além disso, com certa frequência,
nos mesmos dias em que fundos da PRECE negociaram existiriam negócios de
mesma quantidade, com preços muito diferentes daqueles praticados pelos Fundos
Exclusivos.

16.
O gráfico a seguir, também elaborado pela Acusação, demonstraria que os
Fundos Exclusivos, em termos de deságio sobre o preço da curva do título, atuariam
numa faixa própria, quase independente do restante do mercado (fls. 1394):

Gráfico 2

III.1.3. Negócios com NTN

17.
As NTN-A são títulos escriturais, nominativos e negociáveis e foram
emitidos com objetivo de troca pelos títulos emitidos na reestruturação da dívida
externa (BIB), com prazo de até 30 anos, sendo respeitado o cronograma original
de vencimento do título. Os juros são variáveis, até 12% a.a., dependendo do
título. O valor nominal é atualizado pelo dólar comercial, sendo consideradas as
taxas médias de venda do dia útil imediatamente anterior às datas de emissão e de
resgate do título. Os juros são pagos semestralmente, observadas as datas de
pagamento de juros do título externo que originou a operação de troca, com ajuste no
primeiro período de fluência. O resgate do principal ocorre na data do vencimento.

18.
As NTN-B são títulos escriturais, nominativos e negociáveis emitidos pelo
Tesouro para cobertura de déficit orçamentário, bem como para realização de
operações de crédito por antecipação de receita. O valor nominal é atualizado pela
variação do IPCA. Os juros, definidos pelo Ministro da Fazenda, são pagos
semestralmente. O resgate do principal ocorre na data do vencimento.

19.
As NTN-C são títulos escriturais, nominativos e negociáveis emitidos pelo
Tesouro para cobertura de déficit orçamentário, bem como para realização de
operações de crédito por antecipação de receita. O valor nominal é atualizado pela
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
17.02.04
17.03.04
17.04.04
17.05.04
17.06.04
17.07.04
17.08.04
17.09.04
17.10.04
17.11.04
17.12.04
17.01.05
17.02.05
17.03.05
17.04.05
17.05.05
17.06.05
17.07.05
17.08.05
Deságio Rest Merc
Deságio PRECE

variação do IGP-M. Os juros, definidos pelo Ministro da Fazenda, são pagos
semestralmente. O resgate do principal ocorre na data do vencimento.

20.
Entre 01/12/2003 e 30/03/2005, os fundos Flushing Meadow, Roland
Garros e Monte Carlo negociaram com NTN, sendo que, na maior parte dos
negócios, o preço das aquisições de NTN pelos fundos relacionados à PRECE seria
superior ao PU Andima em percentuais significativos. A tabela a seguir, elaborada pela
Acusação, relaciona as informações sobre as negociações nesse período (fls. 1380-1381):

Tabela 3
NTN
Data
Fd
o
Título Vencto
Qtde
C
/
V
PU
Negó
cio
(R$)
PU
Andi
ma
(R$)
Dif. PU
Neg. e
PU
Andim
a (%)
Volume
(R$)
Resultad
o Teórico
(R$)
1/12/2
003
FM NTN-C 1/10/20
31
1600
,00
C
2905,
75
2.152,
36
35,00
4.649.20
0,00
(1.205.42
5,12)
2/12/2
003
FM NTN-C 1/10/20
31
1600
,00
C
2907,
04
2.161,
29
34,51
4.651.26
6,24
(1.193.20
7,20)
3/12/2
003
FM NTN-C 1/10/20
31
1700
,00
C
2908,
33
2.166,
67
34,23
4.944.16
8,31
(1.260.83
5,43)
5/12/2
003
FM NTN-C 1/10/20
31
2000
,00
C
2910,
92
2.184,
83
33,23
5.821.84
0,40
(1.452.17
6,60)
27/9/2
004
RG NTN-C 1/10/20
31
3000
,00
V
3169,
00
2.520,
39
25,73
9.507.00
0,00
(1.945.83
0,00)
27/9/2
004
RG NTN-B 15/5/20
45
6600
,00
C
1428,
30
1.015,
56
40,64
9.426.78
0,00
(2.724.09
6,02)
6/10/2
004
MC NTN-B 15/5/20
45
1500
,00
C
1453,
61
1.019,
78
42,54
2.180.42
0,61
(650.752,
80)
7/10/2
004
MC NTN-B 15/5/20
45
4500
,00
C
1454,
32
1.020,
38
42,53
6.544.43
9,60
(1.952.71
5,97)
8/10/2
004
FM NTN-C 1/10/20
31
2000
,00
V
3180,
79
2.529,
89
25,73
6.361.58
0,00
1.301.800
,00
8/10/2
004
FM NTN-C 1/10/20
31
1600
,00
V
3181,
62
2.529,
89
25,76
5.090.59
2,00
1.042.768
,00
8/10/2
004
FM NTN-B 15/5/20
45
6500
,00
C
1455,
03
1.020,
99
42,51
9.457.67
1,73
(2.821.25
0,54)
8/10/2
004
MC NTN-B 15/5/20
45
7500
,00
C
1455,
03
1.020,
99
42,51
10.912.6
98,15
(3.255.28
9,08)
26/10/
2004
RG NTN-B 15/5/20
45
3400
,00
C
1399,
95
1.025,
60
36,50
4.759.83
1,70
(1.272.79
4,20)
27/10/
2004
MC NTN-B 15/5/20
45
1500
,00
C
1400,
60
1.026,
08
36,50
2.100.90
1,38
(561.777,
38)
28/10/
2004
MC NTN-B 15/5/20
45
1500
,00
C
1401,
25
1.026,
91
36,45
2.101.87
7,34
(561.516,
29)
28/10/
2004
RG NTN-B 15/5/20
45
1500
,00
C
1401,
25
1.026,
91
36,45
2.101.87
7,34
(561.516,
29)
29/12/
2005
MC NTN-B 15/8/20
24
5949
,00
C
1345,
00
1.195,
08
12,54
8.001.40
5,00
(891.874,
08)
Total
(16.074.82

9,00)

III.1.4. Negócios com LH (código Cetip: KCEF 50B33)

21.
Letras Hipotecárias (LH) são títulos emitidos pelas instituições financeiras
autorizadas a conceder créditos hipotecários. A garantia é a caução de créditos
hipotecários de que essas instituições são titulares. De acordo com a SPC/PREVIC,
a letra hipotecária KCEF 50B33 é um título emitido pela Caixa Econômica Federal,
com vencimento para 02/05/2021, cujo valor nominal é atualizado mensalmente
pelo IGP-M do mês anterior, mais juros de 10,46% ao ano.

22.
Os referidos títulos não contavam com mercado secundário de grande
liquidez, conforme tabela a seguir, que contém as informações sobre todas as
negociações com esse título que ocorreram entre 02/05/2001 e 15/07/2008 (fls. 1397):

Tabela 4
Data
Neg.
Qtde.
Preços (R$)
Volume
Financeiro
(R$)
Mínimo
Médio
Máximo
02/05/2001
2
6.000
1.000,83
1.005,94 1.011,05
6.035.652,03
09/05/2001
4
12.000
1.014,11
1.045,63 1.056,55 12.547.647,52
20/09/2002
12
9.000
1.195,51
1.242,78 1.294,87 11.185.055,99
05/10/2004
8
9.000
1.703,30
1.821,14 2.051,84 16.390.320,00
21/03/2005
2
1.000
2.193,00
2.193,69 2.194,38
2.193.692,50
19/12/2005
2
1.700
2.143,75
2.143,75 2.143,75
3.644.375,00
28/04/2006
5
2.500
2.209,50
2.227,44 2.253,96
5.568.615,61
15/07/2008
2
15.778
2.671,77
2.671,77 2.671,77 42.155.271,06

23.
Em 05/10/04, após mais de dois anos sem negociação, a PRECE alienou
3.000 das referidas LH de sua carteira própria, em quatro negócios, pelo preço
unitário de R$1.703,30. Na mesma data, o Monte Carlo e o Roland Garros
adquiriram a mesma quantidade desse título, ao preço de R$2.051,84. De acordo
com a SPS, seria possível verificar que os títulos saíram da carteira própria da
PRECE para um primeiro intermediário por R$1.703,30, depois foram repassados
por este a um segundo intermediário por R$1.708,30 e, finalmente, este os vendeu
aos citados fundos por R$2.051,84, preço máximo do dia. Assim, as carteiras da
PRECE, numa visão consolidada, teriam começado e terminado o dia com a mesma
posição de LH, mas com prejuízo de R$1.045.620,00.

III.2.
Responsabilidade dos gestores

24.
Com o fim de facilitar a compreensão dos fatos e das imputações feitas
pela Acusação, apresentar-se-ão, nesta seção do relatório, os negócios
supostamente irregulares realizados em nome dos Fundos Exclusivos, separando-os
de acordo com a gestora que, segundo a Acusação, era a responsável pela carteira
de cada fundo à época das operações.

III.2.1. MVM

25.
Segundo o contrato celebrado entre a Quality Corretora e a MVM, esta teria
passado a gerir a carteia do Monte Carlo a partir de 01/10/2004 (fls. 745-750).

Entretanto, com base em documentos encaminhados por diretores da MVM (fls.
178-186), bem como em declaração do Itaú Unibanco S.A. (fl. 1216), banco
custodiante do fundo, a Acusação concluiu que a MVM apenas assumiu a gestão da
carteira do Monte Carlo em 16/11/2004.

26.
No período de efetiva gestão da MVM, de 16/11/2004 a 29/12/05, o Monte
Carlo realizou os seguintes negócios considerados irregulares pela Acusação (fl. 1401):

Tabela 5
CVS-B
Data
C/
V
Qtd
e
Preço do Negócio
(R$)
Valor
na
Curva
(R$)
Desá
gio
(%)
Volume
24/02/200
5
V
1.00
0
1.828,00
1.827,4
5
-0,03
1.828.000,
00
14/04/200
5
C
500
1.688,66
1.834,0
1
7,93
844.330,00
25/05/200
5
C
700
1.650,50
1.837,6
8
10,1
9
1.155.350,
00
21/06/200
5
C
125
1.700,69
1.842,3
2
7,69
212.586,25
19/08/200
5
V
13
1.857,20
1.852,5
8
-0,25
24.143,60
19/08/200
5
V
864
1.857,20
1.852,5
8
-0,25
1.604.620,
80

27.
As aquisições em nome do Monte Carlo teriam seguido no período sob a
gestão da MVM o mesmo padrão das aquisições realizadas em nome dos demais
fundos exclusivos da Prece. Apesar de aparentemente ter feito bons negócios,
considerando-se que os preços de venda estavam acima dos preços de compra, o
preço médio das aquisições seria superior ao preço médio do restante do mercado,
conforme seria possível verificar do cotejamento das operações com a Tabela 2.

28.
Assim, de acordo com a Acusação, ainda que o Monte Carlo tivesse
comprado os CVS-B com deságio, revendendo-o posteriormente com lucro, existiria
irregularidade na aquisição desse papel em preço superior àquele usualmente
praticado no mercado, pois a aquisição do título ao preço do valor de mercado
permitiria um ganho muito maior quando de sua revenda a terceiro.

29.
Desse modo, a MVM e o seu diretor responsável, José Maurício Xandó
Baptista, teriam atuado com falta de diligência na aquisição das CVS-B, porquanto
supostamente adquiridas acima do preço de mercado. Segundo a Acusação, a
responsabilidade perante a CVM pela gestão de recursos de terceiros na MVM (fls.
1356) era atribuída, exclusivamente, a José Maurício Xandó Baptista, razão pela
qual a este deveriam ser imputadas as supostas irregularidades apontadas.

III.2.2. WestLB

30.
Segundo a Acusação, o WestLB foi gestor do Flushing Meadow de
01/12/2013 a 23/08/05 (fls. 828-836). No período de gestão da WestLB foram
realizadas as seguintes operações consideradas irregulares pela Acusação (fls. 1403-1405):

Tabela 6
NTN
Data
C/
V
Qtd
e
Ativ
o
Preço Neg
(R$)
Volume
(R$)
PU
Andima
L/P (R$)
01/12/2
003
C
1.6
00
NTN
-C
2.905,75
4.649.20
0,00
2.152,36
(1.205.425,
00)
02/12/2
003
C
1.6
00
NTN
-C
2.907,04
4.651.26
4,00
2.161,29
(1.193.207,
00)
03/12/2
003
C
1.7
00
NTN
-C
2.908,33
4.944.16
1,00
2.166,67
(1.260.835,
00)
05/12/2
003
C
2.0
00
NTN
-C
2.910,92
5.821.84
0,00
2.184,83
(1.452.177,
00)
08/10/2
004
V
2.0
00
NTN
-C
3.180,79
6.361.58
0,00
2.529,89
1.301.800,0
0
08/10/2
004
V
1.6
00
NTN
-C
3.181,62
5.090.59
2,00
2.529,89
1.042.768,0
0
08/10/2
004
C
6.5
00
NTN
-B
1.455,03
9.457.69
5,00
1.020,99
(2.821.250,
36)

TOTAL
(5.588.326
,89)

Tabela 7
CVS-B
Data
C/
V
Qtd
e
Preço do
Negócio (R$)
Volume
(R$)
Valor na Curva
(R$)
Deság
io
(%)
18/02/2
004
C
1.0
00
1.300,60
1.300.600
,00
1.748,54
25,62
17/03/2
004
C
2.5
00
1.307,73
3.269.325
,00
1.753,82
25,44
30/03/2
004
C
1.0
00
1.312,82
1.312.820
,00
1.753,82
25,15
31/03/2
004
C
1.0
00
1.313,25
1.313.250
,00
1.753,82
25,12
05/04/2
004
C
2.0
00
1.318,59
2.637.180
,00
1.761,43
25,14
11/05/2
004
C
500
1.433,03
716.515,0
0
1.767,47
18,92
11/05/2
004
C
500
1.433,03
716.515,0
0
1.767,47
18,92
24/05/2
004
C
2.5
00
1.323,70
3.309.250
,00
1.767,47
25,11
24/06/2
004
C
1.0
00
1.691,50
1.691.500
,00
1.774,73
4,69
08/10/2
004
V
1.0
00
1.374,49
1.374.490
,00
1.806,32
23,91
15/10/2
004
V
2.0
00
1.381,70
2.763.400
,00
1.806,32
23,51
15/10/2
004
V
731
1.372,50
1.003.297
,50
1.806,32
24,02

15/10/2
004
V
500
1.483,90
741.950,0
0
1.806,32
17,85
15/10/2
004
V
269
1.728,00
464.832,0
0
1.806,32
4,34
15/10/2
004
V
500
1.483,90
741.950,0
0
1.806,32
17,85
27/05/2
005
C
600
1.651,50
990.900,0
0
1.837,68
10,13
14/06/2
005
C
200
1.698,34
339.668,0
0
1.842,32
7,82
21/06/2
005
C
125
1.700,69
212.586,2
5
1.842,32
7,69
19/07/2
005
C
600
1.852,03
1.111.218
,00
1.847,83
-0,23
22/07/2
005
C
600
1.846,16
1.107.696
,00
1.847,83
0,09
22/07/2
005
V
600
1.852,92
1.111.752
,00
1.847,83
-0,28
23/08/2
005
V
241
1.854,00
446.814,0
0
1.852,58
-0,08
Tabela 8
CFT-E
Data
C/
V
Qtd
e
Preço Negócio
(R$)
PU ao par
(R$)
Volume
(R$)
Deságio
(%)
21/07/2
004
C
4.9
00
1.723,55
1.711,17
8.445.395
,00
-0,723
18/08/2
004
C
500
1.738,70
1.733,55
869.350,0
0
-0,297
20/08/2
004
C
500
1.740,71
1.733,55
870.355,0
0
-0,413
16/09/2
004
C
1.0
00
1.740,51
1.754,67
1.740.510
,00
0,807
22/09/2
004
C
1.0
00
1.762,63
1.754,67
1.762.630
,00
-0,454

31.
Todos os negócios com NTN teriam sido realizados a preços acima do PU
Andima. Em relação aos negócios com CVS-B, o deságio aplicado pelo fundo em
suas operações seria significativamente menor do que o praticado pelo restante do
mercado. Por sua vez, as aquisições de CFT-E pelo Flushing Meadow teriam sido
feitas praticamente no valor da curva do título, enquanto o restante do mercado
teria operado com deságio maior (de 31,69% a 42,96%).

32.
Para a Acusação, ainda que se alegasse que, posteriormente, o fundo teria
vendido parte desses títulos com lucro, não deixaria de haver irregularidades nos
negócios, tendo em vista que ocorrência futura não serviria para justificar a gestão
inadequada no presente. Mesmo que se vislumbrasse, quando da aquisição, a
possibilidade de venda futura a preço maior, o resultado obtido estaria prejudicado
pelo mau preço praticado na compra. Ademais, quando da compra dos papéis, não
haveria porque acreditar na possibilidade de venda futura com deságios inferiores
aos dos negócios realizados.

33.
Assim, o WestLB, na qualidade de gestor do Flushing Meadow, e Aristides
Campos Jannini (fls. 176-178), na qualidade de responsável pela administração de
recursos de terceiros no WestLB, teriam atuado com falta de diligência quando da aquisição
dos títulos em questão a preços fora dos usualmente praticados pelo mercado.

III.2.3. Verax

34.
Segundo a Acusação, a Verax teria sido gestora do referido do fundo
Roland Garros a partir de 22/07/2004 (fls. 839-844). De 22/07/2004 a
19/08/2005, período apurado no processo, realizaram-se as seguintes operações
consideradas irregulares pela Acusação (fls. 1407-1410):
Tabela 9
NTN
Data
C/
V
Qtde
Ativ
o
Preço Neg
(R$)
Volume
(R$)
PU
Andim
a (R$)
L/P(R$)
27/09/2
004
V

3.000
NTN
-C
3.169,00
9.507.000
,00

2.520,
39

1.945.830,00
27/09/2
004
C

6.600
NTN
-B
1.428,30
9.426.780
,00

1.015,
56

(2.724.096,0
2)
26/10/2
004
C

3.400
NTN
-B
1.399,95
4.759.830
,00

1.025,
60

(1.272.794,2
0)
28/10/2
004
C

1.500
NTN
-B
1.401,25
2.101.875
,00

1.026,
91

(561.516,30)
Tabela 10
CVS-B
Data
C/
V
Qtde
Preço Negócio
(R$)
Volume
(R$)
PU ao
par (R$)
Desági
o (%)
25/10/200
4
C
1.00
0
1.302,00
1.302.000,0
0
1.806,3
2
27,92
28/10/200
4
C
1.00
0
1.310,00
1.310.000,0
0
1.806,3
2
27,48
07/04/200
5
C

597
1.686,44
1.006.804,6
8
1.834,0
1
8,05
14/04/200
5
C

500
1.688,66
844.330,00
1.834,0
1
7,93
30/05/200
5
C
700
1.653,00
1.157.100,0
0
1.837,6
8
10,05
27/06/200
5
C
780
1.701,00
1.326.780,0
0
1.842,3
2
7,67
29/06/200
5
C
770
1.669,00
1.285.130,0
0
1.842,3
2
9,41
Tabela 11
LH
Data
C/
V
Qtd
e
Preço Neg
(R$)
Volume
(R$)
PU ao par
(R$)
L/P (R$)

05/10/20
04
C
1.00
0
2.051,84
2.051.840,
00
1.694,72
(357.125,
00)
Tabela 12
CFT-E
Data
C/
V
Qtde
Preço Negócio
(R$)
Volume
(R$)
PU ao par
(R$)
Deság
io (%)
27/07/20
04
C

1.00
0
1.729,90 1.729.900,
00
1.711,17 -1,095
28/07/20
04
C

4.60
0
1.730,95 7.962.370,
00
1.711,17 -1,156
04/08/20
04
C

1.00
0
1.733,57 1.733.570,
00
1.733,55 -0,001

35.
Segundo a Acusação, as operações de 27/09/2004 com NTN teriam
correspondido a uma troca de posição de NTN-C para NTN-B que, pelos preços
praticados, quando comparados ao PU Andima, teriam provocado resultado teórico
negativo da ordem de R$780.000,00. Os negócios de 26/10/2004 e 28/10/2004
com NTN teriam sido aquisições a preços acima do valor de referência do mercado,
provocando resultado teórico negativo da ordem de R$1.800.000,00.

36.
Em relação aos negócios com CVS-B, a Acusação afirmou que deságios
obtidos nas aquisições realizadas em nome do Roland Garros teriam sido menores
do que os praticados pelo restante do mercado. Tais títulos, por serem
remunerados pela variação da TR + 3,12% a.a., inferior às taxas disponíveis no
mercado à época, deveriam ser negociados por meio de deságio em relação à curva
do título em valores de 40% a 60%, o que seria praticado pelo mercado à época.
Entretanto, isso não teria ocorrido nas negociações feitas pelo Roland Garros, cujos
gestores teriam se conformado com remuneração muito mais baixa.

37.
No que tange à aquisição de LH, após mais de dois anos sem negociação
alguma, a carteira própria da PRECE, em 05/10/2004, teria vendido 3.000 desses
títulos, apurando, com essa venda, R$5.109.900,00. Nesse mesmo dia, a Verax,
gestora
do
Roland
Garros,
teria
resolvido
comprar
1.000
LH,
pagando
R$2.051.840,00. Também no mesmo dia, a Quality Corretora, que então geria o
Monte Carlo, teria comprado 2.000 LH, pagando R$4.103.680,00, ou seja, o
mesmo PU pago pela Verax. Assim, as carteiras própria e dos Fundos Exclusivos da
PRECE, sob uma visão consolidada, teriam começado e terminado o dia com a
mesma posição em LH, porém com R$1.045.620,00 a menos em seu patrimônio.

38.
As operações com CFT-E em nome do Roland Garros teriam sido realizadas
praticamente no valor da curva do título, enquanto o restante do mercado operava
com deságio, em geral superior a 40%, buscando remuneração real do capital, já
que esses títulos apenas renderiam a correção pelo IGP-M. Ao aceitar comprar na
curva um título que seria negociado com deságio de 40%, o gestor estaria
aceitando pagar 66% a mais do que o mercado pagaria pelo mesmo título.

39.
Desse modo, para a Acusação, a Verax e seu diretor responsável pela
administração de recursos de terceiros, Luís Octávio Azeredo Índio da Costa, teriam

agido com falta de diligência ao adquirir títulos a preços fora de mercado, em
prejuízo ao fundo Roland Garros.

40.
Segundo a Acusação, a despeito da declaração de Luís Octávio Azeredo
Índio da Costa no sentido de que “no período mencionado (2004/2005) não era
diretor responsável pela administração de carteiras na BCSul Verax” (fl. 1369),
essa afirmativa não se sustentaria, uma vez que: (i) o documento por ele enviado
para comprovar essa alegação (print da página referente à Verax no sistema de
participantes do mercado no site da CVM na Internet) exibiria a situação desse
cadastro no momento de seu acesso, e não da época dos fatos; e (ii)
documentação extraída do Processo RJ-2003-12708, referente à autorização à
Verax para o exercício da atividade de administração de carteira de valores
mobiliários, Luís Octávio Índio da Costa efetivamente ocupou esse cargo no período
de 24/11/2003 a 15/03/2007 (fls. 1358-1364).

III.2.4. Quality Asset

41.
De acordo com a Acusação, a Quality Asset era a gestora do fundo Monte
Carlo no período de 17/02/2004 a 30/09/2004. No período de gestão da Quality
Asset foram realizadas as seguintes operações consideradas irregulares pela
Acusação (fl. 1411):
Tabela 13
CVS-B
Data
C/
V
Qtde
Preço Negócio
(R$)
Volume
(R$)
Desági
o (%)
Preço na
Curva
(R$)
17/02/200
4
C

2.000
1.300,25
2.600.500,0
0
25,64
1.748,5
4
03/03/200
4
C

1.280
1.490,75
1.908.160,0
0
15,00
1.753,8
2
12/03/200
4
C

1.500
1.315,37
1.973.055,0
0
25,00
1.753,8
2
25/03/200
4
C

1.500
1.310,07
1.965.105,0
0
25,30
1.753,8
2
26/03/200
4
C

2.000
1.311,34
2.622.680,0
0
25,23
1.753,8
2
02/04/200
4
C

2.000
1.321,07
2.642.140,0
0
25,00
1.761,4
3
21/06/200
4
C

600
1.690,13
1.014.078,0
0
4,77
1.774,7
3
21/06/200
4
C

1.000
1.690,13
1.690.130,0
0
4,77
1.774,7
3
29/09/200
4
V

2.000
1.795,46
3.590.920,0
0
0,18
1.798,6
1
30/09/200
4
V
2.000
1.795,46
3.590.920,0
0
0,18
1.798,6
1

42.
Novamente, os deságios obtidos nos negócios realizados em nome do
Monte Carlo seriam menores do que os praticados pelo restante do mercado. Ainda
que nas vendas o fundo tivesse obtido resultado positivo, nas aquisições o gestor

teria assumido risco excessivo quanto à expectativa de resultado. Compras com
deságios muito abaixo dos praticados pelo mercado reduziriam o resultado futuro.

43.
Nesse sentido, de acordo com a Acusação, a Quality Asset e Marcos César
de Cássio Lima, diretor responsável pelas atividades de administração e gestão de
recursos de terceiros, segundo cadastro na CVM (fl. 1346), teriam agido com falta de
diligência ao adquirir títulos a preços fora de mercado, em prejuízo ao fundo Monte Carlo.

III.2.5. Quality Corretora

III.2.5.1.
Monte Carlo

44.
Os negócios realizados pelo fundo Monte Carlo entre 01/10/2004 e
16/11/2004 seriam de responsabilidade da Quality Corretora (fls. 524-529), uma
vez que a gestora formalmente contratada (MVM) ainda não tinha, nesse período,
acesso à carteira do fundo, conforme explicitado na Subseção III.2.1. Nesse
período foram realizadas as seguintes operações consideradas irregulares pela
Acusação (fls. 1411-1413):
Tabela 14
CVS-B
Data
C/
V
Qtde
Preço Negócio
(R$)
Volume
(R$)
Desági
o (%)
Preço
ao par
(R$)
27/10/200
4
C

1.000
1.310,00
1.310.000,0
0
27,48
1.806,3
2
28/10/200
4
C

1.000
1.310,00
1.310.000,0
0
27,48
1.806,3
2
Tabela 15
NTN
Data
C/
V
Qtd
e
Ativ
o
Preço
Neg
Volume
PU
Andim
a
L/P
06/10/20
04
C
1.50
0
NTN-
B
1.453,61
2.180.415,0
0
1.019,7
8

(650.752,80
)
07/10/20
04
C
4.50
0
NTN-
B
1.454,32
6.544.440,0
0
1.020,3
8
(1.952.715,9
5)
08/10/20
04
C
7.50
0
NTN-
B
1.455,03
10.912.725,
00
1.020,9
9
(3.255.289,0
8)
27/10/20
04
C
1.50
0
NTN-
B
1.400,60
2.100.900,0
0
1.026,0
8

(561.777,37
)
28/10/20
04
C
1.50
0
NTN-
B
1.401,25
2.101.875,0
0
1.026,9
1

(561.516,19
)
Tabela 16
LH
Data
C/
V
Qtde
Preço Neg
(R$)
Volume
(R$)
PU ao
par
(R$)
Desági
o (%)
05/10/200
C
2.00
2.051,84
4.103.680,00
1.694,7
-21,07

4
0
2

45.
Os deságios obtidos nos negócios realizados em nome do Monte Carlo com
CVS-B seriam menores do que os praticados pelo restante do mercado. Todos os
negócios com NTN teriam sido realizados a preços muito acima do PU Andima,
acarretando prejuízo teórico de quase R$7 milhões ao Monte Carlo, valor derivado
da negociação por preços quase 40% superiores aos praticados pelo mercado.
Como anteriormente mencionado, a aquisição de LH teria acarretado um prejuízo
de mais de R$1 milhão à PRECE.

46.
Dessa forma, para a Acusação, a Quality Corretora e Marcos César de
Cássio Lima, diretor à época responsável pelas atividades de administração e gestão de
recursos de terceiros, segundo cadastro na CVM (fl. 1346), teriam agido com falta de
diligência ao adquirir títulos a preços fora de mercado, em prejuízo ao fundo Monte Carlo.

III.2.5.2.
Roland Garros

47.
Os negócios realizados pelo fundo Roland Garros entre 17/07/2004 e
22/07/2004 seriam de responsabilidade da Quality Corretora (fls. 512-517), na
qualidade de administradora do referido fundo, uma vez que, nesse período, não
havia sido contratada gestora para o fundo. Nesse período ocorreu a seguinte
operação considerada irregular pela Acusação (fls. 1413):
Tabela 17
CFT-E
Data
C/
V
Qtd
e
Preço Negócio
(R$)
PU ao par
(R$)
Volume
(R$)
Ágio
(%)
21/07/20
04
C
500
1.723,55
1.711,17
861.775,
00
0,72
3

48.
Segundo a Acusação, a operação com CFT-E em nome do Roland Garros foi
realizada por valor 0,72% maior do que o da curva do título, enquanto, no mesmo
dia, o restante do mercado realizou negócios com deságio médio de 42,95%.

49.
Assim, conforme a Acusação, a Quality Corretora e Marcos César de Cássio
Lima, diretor à época responsável pelas atividades de administração e gestão de
recursos de terceiros, segundo cadastro na CVM (fl. 1346), teriam agido com falta de
diligência ao adquirir títulos a preços fora de mercado, em prejuízo ao fundo Rolando Garros.

III.2.5.3.
Lisboa

50.
A Quality Corretora seria a gestora do Lisboa no período de 01/12/2004 a
28/04/2006 (fl. 388). Nesse período foram realizadas as seguintes operações
consideradas irregulares pela Acusação (fl. 1413):
Tabela 18
CVS-B
Data
C/
V
Qtde
Preço Neg
(R$)
Volume
(R$)
PU ao
par (R$)
Desági
o (%)
02/12/200
4
C
1.50
0
1.729,11
2.593.665,0
0
1.819,6
7
4,98
21/12/200
4
C
2.00
0
1.753,99
3.507.980,0
0
1.819,6
7
3,61

05/01/200
5
C
1.50
0
1.754,72
2.632.080,0
0
1.824,0
3
3,80
16/02/200
5
C
1.10
0
1.799,88
1.979.868,0
0
1.827,4
5
1,51
21/02/200
5
C
281
1.788,70
502.624,70
1.827,4
5
2,12
09/03/200
5
C
2.00
0
1.812,53
3.625.060,0
0
1.829,2
0
0,91
04/04/200
5
C
1.30
0
1.827,08
2.375.204,0
0
1.834,0
1
0,38
08/04/200
5
C
537
1.807,92
970.853,04
1.834,0
1
1,42
25/04/200
5
C
100
1.730,09
173.009,00
1.834,0
1
5,67
16/05/200
5
C
600
1.793,84
1.076.304,0
0
1.837,6
8
2,39
16/05/200
5
C
700
1.793,84
1.255.688,0
0
1.837,6
8
2,39
08/06/200
5
C
310
1.798,75
557.612,50
1.842,3
2
2,36
06/07/200
5
C
200
1.784,54
356.908,00
1.847,8
3
3,43
06/07/200
5
C
270
1.784,54
481.825,80
1.847,8
3
3,43

51.
No período em que foram realizadas as aquisições de CVS-B acima
mencionadas, o restante do mercado teria realizado negócios com deságio médio
muito superior, em geral de 50%, atingindo 66% em 14/01/2005. Assim, nessas
aquisições, a Quality Corretora teria aceitado pagar valores equivalentes a aproximadamente
o dobro dos que foram pagos pelos demais participantes do mercado.

52.
Desse modo, para a Acusação, a Quality Corretora e, respectivamente,
Marcos César de Cássio Lima e David Fernandez, os seus diretores à época
responsáveis pelas atividades de administração e gestão de recursos de terceiros,
teriam agido com falta de diligência ao adquirir títulos a preços fora de mercado,
em prejuízo ao fundo Lisboa. Conforme consta do cadastro da CVM, Marcos Lima foi
o diretor responsável pela administração de recursos na Quality de 8/12/1999 a
28/04/2005, quando essa função passou a ser exercida por David Fernandez (fls. 1346).

III.3.
Responsabilidade da administradora

53.
A Quality Corretora teria sido a administradora dos Fundos Exclusivos entre
01/04/2003 a 23/10/2006. Desse modo, a Quality Corretora não teria cumprido seu
dever de fiscalizar os serviços prestados pelos terceiros por ela contratados para gerir a
carteira dos fundos, permitindo a realização de negócios danosos aos seus patrimônios.

54.
Esse dever de fiscalização, que seria implícito no dever de diligência
imposto pela Circular BACEN no 2616/95 (art. 2o, parágrafo único, II19), que
vigorou até 21/11/2004, teria passado a ser expresso na Instrução CVM no 409/04
(art. 65, XV20), vigente após a citada data. Em conjunto com a Quality Corretora,
deveriam ser responsabilizados Marcos Cesar de Cássio Lima, responsável pela

administração dos fundos no período de 08/12/1999 a 28/04/2005, e David
Fernandez, responsável por essa função no período subsequente.

III.4.
Considerações finais da Acusação

55.
Segundo a Acusação, os negócios retratados neste processo refletiriam o
que ocorria nesse período em relação aos chamados fundos de pensão, que teriam
sido utilizados para, por meio de operações com títulos e valores mobiliários em
nome próprio ou de fundos de investimento exclusivos, gerar lucros para terceiros,
em detrimento das próprias entidades de previdência complementar. Inclusive,
pessoas acusadas neste processo sancionador já teriam sofrido condenações em
processos sancionadores semelhantes21.

56.
Ao longo do relatório observar-se-ia que, ainda que o gerente de
investimentos da PRECE à época, P.A.M., tivesse afirmado reiteradamente que
todas as decisões eram dos gestores, haveria diversos elementos que indicariam
que o representante do cotista único, no mínimo, sugeriria operações
aparentemente regulares, como as trocas de títulos entre as carteiras dos fundos,
bem como participava ativamente em outras transações que teriam provocado
rejuízos à PRECE, tal como na operação de troca de LH entre a carteira própria da
fundação e as carteiras de dois dos seus fundos exclusivos.

57.
Em favor da participação de P.A.M. na articulação das operações realizadas
pelos diversos gestores, também pesaria o fato de que a atuação dos diversos
fundos exclusivos da PRECE se dava de forma muito parecida, com os mesmos
títulos, em mercados de baixa liquidez, a preços semelhantes, ou mesmo iguais,
sempre de forma desfavorável aos fundos da PRECE.

58.
As operações analisadas no presente inquérito administrativo tinham como
ativos apenas títulos públicos, motivo pelo qual não poderiam ser objeto de
enforcement direto por parte da Autarquia. A atribuição da CVM limitar-se-ia à
análise de eventual responsabilidade dos administradores e gestores de fundos de
investimentos, especialmente diante do dever de diligência a eles imposto,
inicialmente pela Circular BACEN no 2.616, de 18/09/1995 e, após 22/11/2004,
pela Instrução CVM no 409, de 18/08/2004. Nesse sentido, eventual irregularidade
cometida por P.A.M. na negociação de títulos públicos federais não seria objeto de
apuração nesse processo.

59.
De acordo com a Acusação, não se pretenderia acusar os gestores e
administradores diretamente pelo prejuízo causado, mas sim pela falta de diligência
ao permitir a realização de negócios a preços fora de mercado, em nome dos
fundos. O dever de diligência por parte dos gestores e administradores de fundos
de investimento implicaria a adoção de práticas consistentes, objetivas e passíveis
de verificação, que fossem suficientes para o adequado entendimento e precificação
dos riscos associados aos ativos investidos, bem como para garantir um padrão
minimamente aceitável de controles internos e de gerenciamento dos riscos
associados à gestão de recursos de terceiros.

IV -
ACUSAÇÕES

60.
Diante do exposto, a Acusação propôs a responsabilização de:

a)
Infinity CCTVM S.A., nova razão social da Quality CCTVM S.A.:

i.
na condição de administradora dos fundos Flushing Meadow, Lisboa,
Monte Carlo e Roland Garros, pela falta de diligência ao permitir a
aquisição de ativos em nome dos citados fundos a preços acima do
mercado, infringindo, para os negócios realizados entre 1/12/2003 e
28/10/2004, o disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 2o
do Regulamento Anexo à Circular BACEN no 2.616/95, e, para os
negócios realizados entre 2/12/2004 e 22/07/2005, o disposto no
inciso XV do artigo 65 da ICVM 409/04; e

ii.
na condição de gestora do Lisboa e do Roland Garros, pela falta de
diligência na aquisição de ativos em nome dos citados fundos,
infringindo, para o negócio realizado em 21/07/2004, o disposto no
inciso II do parágrafo único do artigo 2o do Regulamento Anexo à
Circular BACEN no 2.616/95, e, para os negócios realizados entre 2/12/2004
e 6/07/2005, o disposto no inciso IX do artigo 65 da ICVM 409/04;

b)
Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda., nova
razão social da Quality Asset Management Administração de
Recursos Ltda., na condição de gestora do Monte Carlo, pela falta de
diligência na aquisição de ativos em nome do citado fundo, infringindo, para
os negócios realizados entre 17/02/2004 e 28/10/2004, o disposto no inciso II do
parágrafo único do artigo 2o do Regulamento Anexo à Circular BACEN no 2.616/95;

c)
David Jesus Gil Fernandez, por ter agido com falta de diligência:

i. na qualidade de responsável, na Quality CCTVM S/A, pela
administração dos fundos Flushing Meadow, Lisboa, Monte Carlo e
Roland Garros, no período de 16/05/2005 a 22/07/2005, ao permitir
a aquisição de ativos em nome dos citados fundos a preços acima do
mercado, infringindo o disposto no inciso XV do artigo 65 da ICVM 409/04; e

ii.
na qualidade de responsável, na Quality CCTVM S/A, pela gestão do
Lisboa, no período de 16/05/2005 a 6/07/2005, ao adquirir ativos em
nome do citado fundo a preços acima do mercado, infringindo o
disposto no inciso IX do artigo 65 da ICVM 409/04;

d)
Marcos Cesar de Cássio Lima, por ter agido com falta de diligência:

i. na qualidade de responsável, na Quality CCTVM S/A, pela
administração dos fundos Flushing Meadow, Lisboa, Monte Carlo e
Roland Garros, no período de 1/12/2003 a 25/04/2005, ao permitir a
aquisição de ativos em nome dos citados fundos a preços acima do
mercado, infringindo, para os negócios realizados entre 1/12/2003 e
28/10/2004, o disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 2o
do Regulamento Anexo à Circular BACEN no 2.616/95, e, para os
negócios realizados entre 2/12/2004 e 25/04/2005, o disposto no
inciso XV do artigo 65 da ICVM 409/04; e

ii.
na qualidade de responsável, tanto na Quality CCTVM S/A como na
Quality Asset Management Administração de Recursos Ltda., pela

gestão dos fundos Lisboa, Monte Carlo e Roland Garros, no período
de 17/02/2004 a 25/04/2005, ao adquirir ativos em nome dos
citados fundos a preços acima do mercado, infringindo, para os
negócios realizados entre 17/02/2004 e 28/10/2004, o disposto no
inciso II do parágrafo único do artigo 2o do Regulamento Anexo à
Circular BACEN no 2.616/95, e, para os negócios realizados entre 2/12/2004
e 25/04/2005, o disposto no inciso IX do artigo 65 da ICVM 409/04;

e)
Banco Mizuho do Brasil S.A., nova razão social de Banco WestLB do
Brasil S/A, na condição de gestora do Flushing Meadow, pela falta de
diligência na aquisição de ativos em nome do citado fundo, infringindo,
para os negócios realizados entre 1/12/2003 e 22/09/2004, o disposto no
inciso II do parágrafo único do artigo 2o do Regulamento Anexo à Circular
BACEN no 2.616/95, e, para os negócios realizados entre 27/05/2005 e
22/07/2005, o disposto no inciso IX do artigo 65 da Instrução CVM 409/04;

f)
Aristides Campos Jannini, por ter, na qualidade de corresponsável, no
Banco WestLB do Brasil S/A, pela gestão do fundo Flushing Meadow,
realizado ou permitido realizar negócios em nome do citado fundo por
preços fora de mercado, infringindo, para os negócios realizados entre
1/12/2003 e 15/10/2004, o disposto no inciso II do parágrafo único do
artigo 2o do Regulamento Anexo à Circular BACEN no 2.616/95, e, para os
negócios realizados entre 13/12/2004 e 23/08/2005, o disposto no inciso
IX do artigo 65 da ICVM 409/04;

g)
MVM Consultores Associados S/C Ltda., na condição de gestora do
Monte Carlo, pela falta de diligência na aquisição de ativos em nome do
citado fundo, infringindo, para os negócios realizados entre 13/12/2004 e
29/12/2005, o disposto no inciso IX do artigo 65 da ICVM 409/04;

h)
José Maurício Xandó Baptista, na qualidade de corresponsável, na MVM
Consultores Associados S/C Ltda., pela gestão do fundo Monte Carlo, por
ter permitido realizar negócios em nome do citado fundo por preços fora de
mercado, infringindo o disposto no inciso IX do artigo 65 da ICVM 409/04;

i)
BCSul Verax Serviços Financeiros Ltda., na condição de gestora do
Monte Carlo, pela falta de diligência na aquisição de ativos em nome do
citado fundo, infringindo, para os negócios realizados entre 4/08/2004 e
28/10/2004, o disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 2o do
Regulamento Anexo à Circular BACEN no 2.616/95, e, para os negócios
realizados entre 17/03/2005 e 29/06/2005, o disposto no inciso IX do
artigo 65 da ICVM 409/04; e

j)
Luis Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa, na qualidade de
responsável, na BCSul Verax Serviços Financeiros Ltda., pela gestão do
fundo Roland Garros, permitido a realização de negócios em nome do
citado fundo por preços fora de mercado, infringindo, para os negócios
realizados entre 4/08/2004 e 28/10/2004, o disposto no inciso II do
parágrafo único do artigo 2o do Regulamento Anexo à Circular BACEN no
2.616/95, e, para os negócios realizados entre 17/03/2005 e 29/06/2005,
o disposto no inciso IX do artigo 65 da ICVM 409/04.

V -
DEFESAS

a.
MVM, Verax e José Maurício Xandó Baptista

61.
Em 20/03/2014, MVM, Verax e José Maurício Xandó Baptista apresentaram
suas defesas (fls. 1568-1580; 1581-1604; e 1555-1567). Considerando que as
peças defensivas possuem diversas partes semelhantes, os argumentos comuns
trazidos nos referidos expedientes serão apresentados em conjunto e,
posteriormente, serão resumidas as alegações individuais.

V.1.1. Argumentos comuns

Atipicidade da conduta

62.
A Acusação, ao imputar a falta do dever de diligência à MVM e Verax, na
qualidade de gestoras dos fundos, teria utilizado como fundamento jurídico o art.
65, inciso IX, da ICVM no 409/0422. Entretanto, esse dispositivo não se referiria às
obrigações dos gestores de fundo de investimento, tratando tão somente do dever
de diligência do administrador e seus diretores estatutários responsáveis.
Reconhecendo essa omissão, a ICVM no 409/04 teria sido alterada pela ICVM no
450/07, que inseriu naquela instrução dispositivo aplicável tanto aos gestores
quanto aos administradores dos fundos de investimento (art. 65-A23).

63.
Do mesmo modo, o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 2o do
Regulamento Anexo à Circular BACEN no 2.616/95 também seria apenas destinado
à instituição administradora e seu administrador responsável. O Colegiado da CVM
já teria reconhecido que tais dispositivos não se aplicariam aos gestores de carteira
dos fundos de investimento, conforme decisão tomada no PAS CVM no
RJ2002/8428, julgado em 14/10/2004.

64.
Logo, responsabilizar as gestoras MVM e Verax, bem como o diretor José
Maurício Xandó Baptista, com base em dispositivos aplicáveis somente aos administradores
de fundos de investimento e seus diretores constituiria violação ao princípio da tipicidade.

Ingerência da PRECE nas decisões de investimento

65.
De acordo com a defesa, cotistas exclusivos teriam participação ativa na
gestão dos fundos, exercendo influência ou até mesmo sendo responsáveis pelas
decisões de investimento. Isso teria ocorrido no caso concreto, o que teria sido
reconhecido pela própria Acusação em diversas passagens do relatório de inquérito.

66.
Assim sendo, o padrão de diligência esperado de gestores de fundos
exclusivos seria muito diferente daquele exigido de gestores de fundos com
pluralidade de cotistas, notadamente em relação à tomada de decisões de
investimentos, uma vez que se seria possível pressupor que o proprietário dos
recursos sempre agiria no seu melhor interesse, em especial em se tratando da
PRECE, instituição com experiência de mercado e conhecimento das negociações
realizadas. Essa situação teria sido reconhecida pela CVM em decisão proferida no
PAS CVM no 15/2008, julgado em 28/02/2012, sendo posteriormente corroborada
nos julgamentos do PAS CVM no 08/2004, de 06/12/2012, e PAS CVM no 30/2005,
de 11/12/2012.

V.1.2. Argumentos da MVM e de José Maurício Xandó Baptista

67.
Em suas defesas, MVM e José Maurício Xandó Baptista afirmaram que,
quando a MVM assumiu a gestão do fundo Monte Carlo, as CVS-B já faziam parte
da carteira do fundo, representando um total de R$ 18.288.379,98. As negociações
com CVS-B realizadas pela MVM em nome do Monte Carlo resumir-se-iam,
portanto, a 3 (três) compras e 3 (três) vendas realizadas entre 24/02/2005 e
19/08/2005 (Tabela 5).

68.
As aquisições feitas pela MVM apresentariam deságio entre 7,93% e
10,19%, sendo que os ativos foram posteriormente alienados, inclusive em
quantidade superior, acima do preço da curva (ágio), não havendo que se falar em
falta de diligência do gestor, tendo em vista a geração de lucro ao cotista. Ao se
apegar ao equivocado pressuposto de que toda negociação com CVS-B adotaria
deságio de 60%, a Acusação acabaria por punir o gestor diligente.

69.
Os negócios efetuados com CVS-B pela MVM, além de lucrativos, seriam
adequados e recomendados diante das características do mercado. Apesar de ser
um título de baixo rendimento e, por isso, ser geralmente negociado no mercado
com deságio, o CVS-B seria aceito pelo FGTS pelo valor de face e, muitas vezes,
seria utilizado como moeda de privatização. Teria se vislumbrado, ainda, uma
oportunidade de alienação das CVS-B aos bancos com carteira hipotecária, uma vez
que estes precisariam comprar tais títulos para se enquadrarem nos limites
exigidos pela legislação pertinente.

70.
Portanto, embora a taxa de juros estimada para as CVS-B estivesse abaixo
da meta atuarial da PRECE, a MVM teria visado à obtenção de lucro superior por
meio da utilização dos títulos como moeda de privatização, em sintonia com a
política de investimento do Monte Carlo, circunstâncias que demonstrariam a
diligência da MVM e de José Maurício Xandó Baptista.

V.1.3. Argumentos da Verax

Prescrição

71.
Em sua defesa, a Verax alega a ocorrência de prescrição com base no art.
1o da Lei 9.873/9924, uma vez que as operações realizadas com os títulos LH e
CFT-E em nome do fundo Roland Garros teriam sido objeto dos Processos
RJ2010/10750 e RJ2010/10753, o que permitiria concluir a prescrição pela própria
numeração dos referidos processo: ambos teriam sido instaurados em 2010,
enquanto que as operações com LH teriam sido realizadas em 5/10/2004 e os
negócios com CFT-E teriam ocorrido em 01/04/2005.

72.
No mesmo sentido, as operações com NTN, realizadas entre 27/09/2004 e
30/03/2005, teriam sido objeto do Processo RJ2005/4912. Apesar de instaurado
em 2005, a prescrição também teria ocorrido nesse caso porque entre o despacho
que aprovou a proposta de instauração de inquérito administrativo, proferido em
20/06/2006, e a efetiva instauração do inquérito, por portaria do Superintendente
Geral, em 29/10/2012, teriam se passado mais de 6 (seis) anos sem que houvesse
qualquer ato de investigação ou notificação da acusada.

Regularidade nas operações com NTN

73.
Com relação às aquisições de NTN pelo Roland Garros, a Acusação teria
utilizado como parâmetro de aferição do valor de mercado desse papel o PU
Andima, mas este apenas consistiria em preço de referência e, por isso, seria
comum a presença de discrepâncias em relação aos preços efetivamente praticados
pelo mercado, especialmente no caso de títulos como a NTN, de vencimento em
longo prazo e baixíssima liquidez. Como exemplo dessa discrepância, poder-se-ia citar que a
própria Verax teria vendido as NTN-C por preço acima do PU Andima (Tabela 9).

74.
Ademais, segundo a Verax, a compra dos títulos em lotes fracionados, que
não se enquadrariam no lote padrão de 10.000 unidades, geraria um custo inicial
para a formação da carteira, de modo que o preço praticado pelo Roland Garros
seria perfeitamente compatível com a natureza e as características da negociação.
As decisões de investimento da Verax teriam partido de análises macroeconômicas,
com o objetivo de garantir uma maior aderência de rentabilidade do Roland Garros
à meta atuarial da PRECE (INPC + 6%).

75.
As compras de NTN-B em 27/09/2004, 26/10/2004 e 28/10/2004 teriam
se dado em ambiente de forte otimismo quanto à economia brasileira, cenário que
tornaria quase impossível a busca por prêmios em papéis de curto prazo capazes
de garantir o alcance da meta atuarial da PRECE. Assim, a aquisição de títulos
indexados ao IPCA, que apresentaria grande aderência ao INPC, como seria o caso
do NTN-B, criaria posição favorável ao fundo.

76.
Essa busca pelo melhor índice também teria motivado a venda de NTN-C,
que seria atualizado com base na variação do IGP-M. O cenário brasileiro à época
indicaria a valorização do real em relação ao dólar, sendo, portanto, necessária a
mudança de posição do fundo para que vinculasse parte de sua carteira ao IPCA,
índice que seria menos afetado pela alta do real frente ao dólar. A despeito do
sustentado pela Acusação, as operações realizadas pela Verax em nome do Roland
Garros com NTN não teriam se dado a preços prejudiciais à PRECE.

Regularidade nas operações com CVS-B

77.
Com relação às operações com CVS-B, a Verax afirma que a análise da
Acusação partiria de um pressuposto equivocado, qual seja, o de que as
negociações com o referido papel deveriam ser sempre negociados com deságio de
50% a 60%. Ademais, a fim de apontar o valor dos supostos prejuízos, a Acusação
teria realizado comparações não apenas um preço de referência arbitrário (40%),
mas também com o preço mínimo do dia, o que geraria distorções.

78.
A inclusão das operações do fundo Roland Garros dentre os prejudiciais à
PRECE seria um equívoco, uma vez que a análise técnica enviada pela SPC à CVM25
apenas citaria o Roland Garros na parte em que se analisam todas as operações em
conjunto, omitindo esse fundo no exame separado de cada conduta. O mesmo
ocorreria no próprio relatório da Acusação, que não faria qualquer referência ao
título CVS-B quando da análise da conduta da Verax como gestora do Roland
Garros. Assim, a Verax sequer seria acusada de ter faltado com seu dever de
diligência na negociação de CVS-B, principalmente porque não teria teria sido
constatado prejuízo à PRECE decorrente dessas operações.

79.
Dentre as 62 (sessenta e duas) operações examinadas nas Tabela 2 e 3 do
relatório de inquérito (fls. 1383-1384), apenas 7 (sete) apresentariam o fundo
Roland Garros como comprador. Dessas 7 (sete), o preço pago pelo Roland Garros
teria equivalido ao preço mínimo do dia em 3 (três) oportunidades (25/10/2004,
28/10/2004 e 07/04/2005) e, em outras 3 (três), apenas teria excedido o preço
mínimo do dia em porcentagem ínfima (30/05/2005, 27/06/2005 e 29/06/2005).
Em todas essas datas teriam ocorrido outras negociações realizadas por participantes do
mercado sem qualquer relação com os fundos exclusivos da PRECE.

80.
Além disso, apesar de ser um titulo geralmente negociado no mercado com
deságio, à época teria existido a possibilidade de usar seu valor de face na
aquisição de cotas dos Papéis Índice Brasil Bovespa (“PIBB”), que seriam lançados
pelo BNDES. Dessa forma, a aquisição de CVS-B com deságio médio de 20%,
conforme informação já prestada pela Verax à CVM (fl. 283), representaria lucro
para o fundo e, indiretamente, para a PRECE.

Regularidade nas operações com LH

81.
No que tange às operações realizadas com LH, a Verax argumenta que a
Acusação sugere que a PRECE teria utilizado de sua carteira própria e dos fundos
Monte Carlo e Roland Garros para orquestrar um conjunto de operações que teriam
gerado prejuízo à PRECE, sendo que, por óbvio, a Verax não exerceria qualquer
influência sobre as decisões de investimento da carteira própria da PRECE, de modo
que qualquer imputação deveria ser direcionada exclusivamente à PRECE. Logo, a
conduta da Verax não poderia ser analisada com base no “conjunto da obra” dos
negócios realizados pela própria PRECE, importando averiguar no processo apenas
a operação de que a Verax participou por meio do Roland Garros.

82.
Segundo a Verax, a aquisição de LH, título atrelado IGP-M, teria como
objetivo a diversificação do perfil de rendimento da carteira do Roland Garros, uma
vez que parte relevante de seus ativos estaria alocada em títulos indexados ao
IPCA, além do que as LH teriam ainda o baixo risco de crédito por serem emitidas
pela Caixa Econômica Federal. Na compra desse título teria sido considerado que os
índices inflacionários estariam em tendência de alta, fato que teria sido verificado em 2004.
Apesar disso, essas expectativas teriam se revertido em 2005, indicando baixa do patamar
de inflação, que logo teriam sido refletidas na precificação dos títulos de mercado.

83.
Dessa forma, o preço adotado na operação teria levado em consideração a
expectativa do mercado em relação à taxa total de remuneração do título, o índice
inflacionário, cupom e as regras de tributação aplicáveis. A LH seria isenta de
tributação para pessoas físicas, o que poderia gerar um ganho maior se alienadas a
este público, visto que a remuneração esperada do investimento de pessoa física
em LH deveria ser comparada aos rendimentos líquidos emitidos pelo Tesouro Nacional. O
valor da compra de LH pela Verax em nome do Roland Garros teria sido inferior ao preço
praticado em todas as negociações de LH realizadas após aquela data (Tabela 4).

84.
Além disso, a aquisição de LH teria apresentado lucro de 6,88%, resultado
auferido pela sua venda em 21/03/2005. Este lucro seria equivalente a 129,39% do
índice IMA-C 5+ da Anbima, principal índice de referência utilizado para a análise
de investimento em títulos atrelados à inflação. Sua rentabilidade seria de 5,34%
superior à rentabilidade das NTN-C com vencimento em 01/04/2021.

Regularidade nas operações com CFT-E

85.
No que se refere às operações com CFT-E em nome do Roland Garros, a
Verax afirmou que apenas teria se tornado gestora do fundo em 29/07/2004, como
seria possível comprovar do Contrato de Gestão de Carteira de Fundos de
Investimentos (fls. 1605-1611), de modo que, quando a Verax assumiu a gestão do
Roland Garros, o fundo já teria em sua carteira 6.100 papéis de CFT-E, adquiridas
pelo gestor anterior ao preço médio de R$ 1.730,17.

86.
Assim, apenas a aquisição de 1.000 CFT-E, em 04/08/2004, teria sido
realizada pela Verax, sendo que essa operação teria tido por objetivo melhorar as
condições de saída desse ativo, levando em consideração a sua baixa liquidez, o
custo de oportunidade e a necessidade de se atingir a meta atuarial da PRECE para
poder formar uma posição mais expressiva em CFT-E, capaz de atrair melhores
oportunidades de negociação no mercado secundário, especialmente para
investidores institucionais, minimizando a volatilidade dos preços do mercado
fracionário de títulos.

87.
No entanto, a aquisição a preços razoáveis teria sido comprometida em
razão da baixíssima liquidez do CFT-E no mercado secundário, optando-se, em abril
de 2005, por interromper as tentativas de novas aquisições, tendo se dado início à
alienação das CFT-E existentes na carteira, ainda que no mercado fracionário.
Assim, a gestora teria agido com a máxima diligência, tendo as CFT-E sido
alienadas a preços superiores aos respectivos custos de aquisição.

88.
Por fim, o preço de compra do ativo próximo ao valor da curva não teria
sido uma exclusividade das negociações realizadas pelos fundos exclusivos da
PRECE. Conforme Tabela 6 do relatório de inquérito (fl. 1391), das 4 (quatro) datas
selecionadas em que os Fundos Exclusivos não participaram das operações com
CFT-E (30/07/2004, 12/08/2004, 31/08/2004 e 14/09/2004), os preços máximos
do dia teriam sido, em 3 (três) delas (30/07/2004, 12/08/2004 e 14/09/2004),
semelhantes ou superiores aos praticados pelos Fundos Exclusivos da PRECE, o que
afastaria a alegação de distorção nos preços pagos pelo Roland Garros.
Quality Corretora, Quality Asset e David Jesus Gil Fernandez

89.
Em 20/03/2014, Quality Corretora, Quality Asset e David Jesus Gil
Fernandez apresentaram defesa
conjunta (fls. 1612-1637). Apesar disso,
considerando que a defesa encontra-se segmentada em relação à conduta de cada
um desses acusados, os argumentos por eles apresentados também serão aqui apresentados
dessa forma, com exceção do argumento abaixo, relativo à prescrição.

Prescrição

90.
Quality
Corretora,
Quality
Asset
e
David
Fernandez
alegam,
preliminarmente, a ocorrência de prescrição com base no art. 1o da Lei 9.873/99,
argumentando que o Inquérito Administrativo teria sido instaurado somente em
2012, aproximadamente 6 (seis) anos após a ocorrência da última negociação
objeto de análise do Inquérito.

V.2.1. Atuação da Quality Corretora como administradora dos Fundos
Exclusivos

91.
De acordo com os art. 7o e art. 8o do Regulamento Anexo à Circular
BACEN 2616/9526, a atividade de administração de fundos de investimentos estaria
intrinsecamente relacionada à supervisão e acompanhamento das atividades dos
fundos de investimento, bem como à prestação de suas informações, entendimento
que teria se mantido com o advento da ICVM no 409/04, nos termos de seu art. 65.
Assim, a administração do fundo não deveria ser confundida com a de atividade de
administração de sua carteira, esta passível de delegação, conforme art. 9o do
referido regulamento e art. 56, §2o, I, da ICVM no 409/04, conforme já decidido
pelo Colegiado da CVM no PAS CVM no RJ2012/6672, julgado em 28/08/2012.

92.
A delegação implicaria transferência da responsabilidade pela realização de
determinada atividade, como seria o caso de contratação de gestor para
administrar a carteira dos fundos, o que eximiria a Quality Corretora, na qualidade
de instituição administradora, de responsabilidade com relação às decisões de
negociar os valores mobiliários e títulos públicos, restando apenas a obrigação de fiscalizar
situações de fraude, negligência, imprudência ou imperícia nas negociações.

93.
Portanto, o dever de diligência dos administradores de fundo de
investimentos não abrangeria a responsabilidade pelas compras e vendas de ativos,
bem como a determinação das condições aplicáveis a tais negociações. Assim
sendo, não haveria que se falar em descumprimento pela Quality Corretora ao seu
dever de diligência, uma vez que não lhe incumbiria, na qualidade de administradora dos
Fundos Exclusivos, a outorga de permissão para a realização dos negócios.

94.
Além disso, os contratos de gestão de terceiros dos fundos de
investimentos (fls. 828-836; 839-844; e 847-852) preveriam expressamente que
competiria aos gestores a administração da carteira dos fundos, de modo que não
teria sido atribuída à Quality Corretora poder de ingerência sobre a carteira dos
fundos. Ainda, os contratos de gestão não teriam cláusula estipulando a
responsabilidade solidária do fundo e dos terceiros contratados pelo fundo, nos
termos do art. 57, §2o, da ICVM 409/0427.

95.
A Quality Corretora, portanto, teria apenas verificado a legalidade das
referidas negociações e sua confluência com a política de investimento dos Fundos
Exclusivos, sendo que não haveria dúvidas sobre esse aspecto das negociações,
conforme seria demonstrado pelo depoimento de David Fernandez (fls. 1171-1175) e pelos
regulamentos dos Fundos Exclusivos (fls. 291-298; 486-492; 512-517; e 524-529).

V.2.2. Atuação da Quality Corretora como gestora dos fundos Lisboa e
Roland Garros

Caráter provisório da atuação da Quality Corretora como gestora

96.
De acordo com precedentes da CVM28, a averiguação da diligência da
gestora de fundo de investimento não deveria ser feita a partir da análise do mérito
da decisão negocial, mas sim pelo processo de tomada de decisão.

97.
Em 21/07/2004, a Quality Corretora não atuaria como gestora dos fundos
Lisboa e Roland Garros, uma vez que, nessa data, a carteira do Lisboa estaria sob a
gestão de outra pessoa jurídica e a Infinity Corretora estaria implicitamente e
provisoriamente responsável pela gestão da carteira do Roland Garros, de maneira não
definitiva, em razão do período de troca de gestores do referido fundo de investimento.

98.
A Quality Corretora também não seria a gestora das carteiras do Lisboa e
do Roland Garros quando da realização dos negócios realizados entre 02/12/2004 e
06/07/2005, pois, ao longo desse período: (i) a carteira do Lisboa estaria sob a
gestão provisória da Quality Corretora, como destacado em depoimento de David Fernandez
(fls. 1171-1172); e (ii) a carteira do Roland Garros estaria sob a gestão da Verax.

99.
A competência acerca da contratação de terceiro para a realização da
gestão da carteira dos fundos seria exclusivamente da PRECE. Notadamente em
relação ao Lisboa, conforme previsão de seu Regulamento, datado de janeiro de
2005, a PRECE não teria a intenção de manter a Quality Corretora como gestora de
carteira, estabelecendo expressamente o caráter provisório de sua atuação até a
contratação de novo e efetivo gestor.

Ingerência da PRECE nas decisões de investimento

100.
A efetiva gestão dos fundos Lisboa e Roland Garros teria sido realizada
diretamente pela PRECE, conforme já afirmado por David Fernandez à CVM (fl.
1172, 1174-1175). O fato de os Fundos Exclusivos terem adquirido os mesmos
títulos em diferentes épocas, independentemente da entidade responsável pela
gestão das respectivas carteiras, indicaria uma clara tendência à centralização na
PRECE do processo de tomada de decisões de investimentos desses Fundos.

101.
Ademais, de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços de Custódia e
Controladoria de Fundos e/ou Carteiras (fls. 1218-1233), o banco custodiante dos
fundos seria responsável por “efetuar a liquidação física e financeira de todas as
operações dos Fundos”, sendo que a referida atividade era condicionada ao
recebimento prévio de instruções que eram assinadas conjuntamente pela Quality
Corretora e pela PRECE. Nesse sentido, o custodiante teria apresentado termos de
reclassificação de ativos (fls. 1237, 1298, 1299, 1301-1306) nos quais se comprovaria que o
cotista exclusivo teria conhecimento das operações que eram realizadas.

102.
Portanto, embora estivesse na qualidade de gestora do Lisboa e Roland
Garros de forma provisória, a Quality Corretora não teria efetivamente atuado
como gestora, sendo essa função desempenhada diretamente pela PRECE. O art.
54 do Regulamento Anexo à Resolução CVM 3.121/03 e o inciso III da Deliberação
CVM no 475/04 corroborariam o entendimento de que a PRECE seria responsável pela
aplicação dos recursos dos Fundos Exclusivos na qualidade de gestora de suas carteiras.

103.
Desse modo, a Quality não poderia ser responsabilizada por falta de dever
de diligência na qualidade de gestora dos fundos Lisboa e Roland Garros, pois teria
assumido provisoriamente a gestão dos recursos das carteiras desses fundos,
apenas limitando-se a verificar se as ordens transmitidas pela PRECE estariam de
acordo com a legislação aplicável e com a política de investimentos de cada um dos
fundos.

104.
O preço de aquisição dos títulos não poderia ser utilizado como único
critério indicativo da falta de diligência da Quality Corretora, uma vez que inexistiria
qualquer dispositivo legal e/ou regulamentar que obrigasse os participantes do
mercado a adotarem os preços calculados pela Andima, servindo esses apenas
como parâmetros de negociação no mercado secundário.

V.2.3. Atuação da Quality Asset como gestora do Monte Carlo
Ingerência da PRECE nas decisões de investimento

105.
A Quality Asset não praticaria a atividade de gestão da carteira do Monte
Carlo, pois as decisões negociais seriam tomadas exclusivamente pela PRECE,
limitando-se a executar as ordens que recebia, conforme declarações de David
Fernandez à CVM (fl. 1174), o que seria comprovado pelos termos de
reclassificação de ativos apresentados pelo custodiante do Monte Carlo (fls. 1313,
1314, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322 e 1327). Assim, os argumentos
expostos em relação à Quality Corretora, em sua atuação como gestora dos fundos,
também seriam aplicáveis à Quality Asset.

V.2.4. Atuação de David Fernandez como diretor responsável da Quality
Corretora

106.
Além dos argumentos anteriormente expostos, não haveria que se falar,
especificamente em relação à imputação realizada em face de David Fernandez, em
responsabilidade
objetiva
na
esfera
de
procedimentos
administrativos
sancionadores e tal possibilidade seria violar o art. 5o, incisos XLV e XLVI da
Constituição Federal. Nesse contexto, a CVM já teria se manifestado no Inquérito
Administrativo 1/87 sobre a necessidade do dolo.

107.
Assim sendo, David Fernandez seria parte ilegítima para figurar no polo
passivo do processo, uma vez que não haveria qualquer indicação de conduta
irregular de sua parte enquanto diretor da Quality Corretora. Não haveria qualquer
evidência de que o acusado tivesse participado dos atos eventualmente considerados
irregulares, não lhe tendo sido imputada a prática de qualquer ato ou omissão que teria
concorrido para a realização das negociações investigadas no processo.

108.
Desse modo, caberia à Acusação demonstrar culpa ou dolo na condução de
atividades da Quality Corretora por parte do acusado e apresentar qual seria o
papel do diretor responsável no curso dos atos investigados, não podendo ele ser
condenado pelos fatos tidos como irregulares ocorridos apenas pela presunção de
que haveria culpabilidade pelo exercício do cargo de diretor.

b.
WestLB e Aristides Campos Jannini

109.
Em 29/04/2014, WestLB e Aristides Campos Jannini apresentaram defesa
conjunta (fls. 1652-1676).

Indevida instrução processual

110.
O PAS CVM no 13/2005 e o presente processo teriam por objeto o mesmo
tipo de conduta, sendo diferentes apenas em relação às operações e ao modus
operandi da fraude. No presente processo a CVM teria deixado de analisar o quadro
geral das operações, sendo que, ao deixar de analisar todo o contexto, a CVM
impediria os acusados de demonstrar que não seria possível, à época, perceber,
analisando apenas a ponta das operações a que tinham acesso, o esquema
fraudulento montado pelos funcionários da PRECE. A análise de todo o esquema teria sido
realizada no PAS CVM no 13/2005 e, naquele caso, os acusados foram absolvidos.

111.
Considerando os fatos apurados nos referidos processos, existiriam fartos
elementos que levariam à conclusão acerca da existência de um esquema
fraudulento perpetrado pelos funcionários da PRECE à época, que aparentemente
teria beneficiado partes ainda não identificadas no processo. Logo, os acusados, e
possivelmente os demais gestores acusados no processo, teriam sido vítimas
indiretas em razão do seu envolvimento nos desdobramentos decorrentes da
fraude, que teria sido possível em razão da prática comercial da época que permitia
a ingerência do cotista único na gestão dos fundos, não havendo dolo dos acusados
na realização das operações.

Ingerência da PRECE nas decisões de investimento

112.
O conjunto probatório presente nos autos demonstraria que era a PRECE
quem idealizava e determinava aos gestores dos Fundos Exclusivos, diretamente ou
por meio da Quality, a realização dos negócios apurados no processo, conforme
corroborado pelos depoimentos prestados por David Fernandez (fls. 1772-1174),
Marcelo Xandó Baptista (fl. 1081), M.S.D. (fl. 1086) e N.W. (fls. 1063-1064). Esses
depoimentos confirmariam as declarações dadas por WestLB ao longo do processo
(fls. 176, 223, 303, 1050-1051 e 1057-1058).

113.
Em contexto probatório semelhante, no âmbito do PAS CVM no 13/2005,
julgado
em
25/06/2012,
a
CVM
considerou
que
estaria
comprovada
a
responsabilidade de funcionários da PRECE à época pelas operações irregulares.
Assim sendo, por ser claro que era a PRECE a responsável pelas operações, não
haveria que se falar em responsabilização do gestor pela prática de preços
superiores à média de mercado.

114.
A própria Acusação teria reconhecido a falta de plausibilidade nas
alegações de que os fundos em questão decidiram, coincidentemente, atuar na
compra e venda dos mesmos títulos ilíquidos e sempre com base em valores
superiores à média de mercado, ainda mais porque os gestores dos Fundos
Exclusivos não se conheciam nem trocavam informações quanto à gestão dos
fundos, conforme depoimentos de todos eles (fls. 1044-1175).

115.
A única conduta que poderia ser imputada aos acusados seria a aceitação
das ordens do cotista único. No entanto, essa conduta, desde que praticada antes
da decisão proferida no PAS CVM no 15/2008, julgado em 28/02/2012, não estaria
sujeita à punição, como reconhecido naquele precedente – o qual, por ser posterior
ao esboçado no PAS RJ2005/8542, teria o superado.

116.
Seria natural que o proprietário dos recursos – no caso, a PRECE – poderia
tomar decisões sobre como eles seriam geridos, sendo desnecessário haver limites
à ingerência do cotista único sobre as decisões de investimento do fundo, uma vez
que ele seria o maior interessado na tomada de decisões acertadas de
investimento. Na realidade, considerando a exclusividade do fundo de investimento,
a diligência esperada seria justamente o respeito à vontade do cotista, desde que
legal.

117.
Não seria por outra razão que o grau de diligência esperado de prestadores
de serviço de gestão seria a sua atuação “como se proprietário fosse”, conforme
art. 14, II, da ICVM no 306/99. Essa presunção também teria sido reconhecida no
PAS CVM no 08/2004, julgado em 06/12/2012.

118.
A PRECE, na qualidade de entidade de previdência complementar, estaria
habilitada, perante a CVM, a gerir o seu próprio patrimônio, conforme art. 35 da Lei
Complementar no 105/01 (sic)29, c/c a Deliberação CVM 475/04 e contaria,
inclusive com um Comitê Estratégico de Investimentos, conforme determinado pela
legislação aplicável, em especial a Lei Complementar no 109/01. As entidades
fechadas de previdência complementar, como a PRECE, também seriam
investidores qualificados, conforme art. 109 da Instrução CVM no 40930.

119.
O fundo de pensão teria visão geral da sua carteira de investimentos,
inclusive sob a gestão de diversos fundos de investimento geridos por diferentes
gestores. Somente a PRECE saberia da estratégia global de investimento, bem
como seria dela a obrigação de verificar o atendimento à legislação aplicável quanto
aos limites operacionais que estaria sujeito seu fundo, tal como previsto na Lei
Complementar no 109/01 e, à época, pela Resolução CMN no 2.829.

120.
No caso concreto, haveria concorrência de gestores habilitados para a
gestão do mesmo patrimônio, de modo que a CVM deveria analisar qual deveria ser
a diligência esperada do gestor do fundo ao receber uma ordem do “cotista único
gestor”. Os acusados teriam optado por questionar, em algumas oportunidades, a
lógica por traz dos investimentos demandados, acatando as ordens em razão das explicações
de que as operações fariam sentido quando analisada toda a carteira de investimento PRECE,
restando ao gestor apenas aceitar como verdadeira a informação repassada.

121.
À época dos fatos, os acusados e o mercado em geral teriam uma visão
tradicional das regras de governança dos fundos de investimento, que serviriam
para garantir a devida gestão de investimentos coletivos, pelo que não haveria
razão para a proibição da ingerência do cotista exclusivo na gestão do fundo.
Embora essa visão tenha se alterado com o tempo, os acusados não poderiam ser
punidos por práticas que seriam adotadas por todo o mercado de fundo de
investimento à época. Ao acatar as ordens emitidas pela PRECE, os acusados teriam
adotado o grau de zelo que à época seria presumido como correto, de modo que não
poderiam ser responsabilizados com base em parâmetros somente hoje adotados.

Cumprimento do dever de diligência e boa-fé dos acusados

122.
As metodologias efetuadas pelo BACEN e PREVIC para chegar ao “preço
médio” dos títulos desconsiderariam fatores como: (i) a lei da oferta e da procura;
(ii) a expectativa dos agentes de mercado sobre ganhos na aquisição do título; (i)
expectativas do mercado sobre a economia, taxa de juros e inflação; e (v)
composição geral da carteira da PRECE.

123.
Do ponto de vista dos acusados, as operações representariam o “preço de
mercado”, já que este era o preço pelo qual uma parte indeterminada estava
disposta a comprar/vender o papel e outra a fazer a operação contrária, sendo que
seria a própria PRECE quem ligava as partes. Os acusados negam que tenham
idealizado as operações, razão pela qual o grau de diligência deles esperado não
incluiria a discussão sobre as condições da operação. O objeto dos acusados seria
demonstrar que a premissa utilizada pela CVM não teria levado em consideração
todos os aspectos relevantes e necessários.

124.
A existência de lucro nas operações seria um elemento que permitiria a sua
continuidade. Enquanto o Flushing Meadow foi gerido pelo WestLB, sua meta
atuarial sempre teria sido cumprida. Os acusados apenas teriam motivos para
intervir nas decisões de investimento da PRECE se estas tivessem acarretado
prejuízos significativos ao fundo ou se tivessem de alguma forma alterado sua
performance ou obstado o alcance de sua meta atuarial, o que não teria ocorrido,
sendo assim justificada a inércia do gestor frente às ordens recebidas.

125.
O WestLB possuiria regras de compliance e análise de riscos que visavam a
evitar fraudes, garantindo a devida gestão do patrimônio de terceiros sob sua
responsabilidade. Como exemplo poderia ser citado o longo processo para a
contratação de corretoras autorizadas a trabalhar com o banco, como teria sido
exposto por Aristides Jannini em depoimento pessoal (fl. 1057). Além disso, a
remuneração do gestor do Flushing Meadow se daria em função do desempenho
obtido pelo fundo, pelo que os acusados não teriam incentivo algum para adotar
práticas que acreditassem lesivas ao fundo ou ao seu rendimento.

c.
Luiz Octávio Azeredo Lopes Índio da Costa e Marcos César Cássio Lima

126.
Embora devidamente intimados por correspondência comum e em mão própria (fls.
1437, 1443, 1734 e 1735), os acusados Luiz Octávio Azeredo Lopes Índio da Costa e Marcos
César Cássio Lima não apresentaram defesa, conforme memorando à fl. 1747.

VI -
SORTEIO, TERMO DE COMPROMISSO E REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

127.
Em reunião realizada em 21/10/2014, a Diretora Ana Novaes foi sorteada
como relatora do presente processo sancionador (fl. 1748). Tendo em vista o
término do mandato da Diretora Ana Novaes, o presente processo foi redistribuído,
em 27/01/2015, à Diretora Luciana Dias (fl. 1749).

128.
Em 19/05/2015, o Colegiado da CVM negou as propostas de Termo de
Compromisso apresentadas no presente processo (fls. 1750-1751), acompanhando
o entendimento do Comitê de Termo de Compromisso, que concluiu pela existência
de óbice legal à aceitação das propostas apresentadas e entendeu ser
inconveniente, em qualquer cenário, a celebração de Termo de Compromisso,
considerando as características que permeiam o caso concreto e a natureza e a
gravidade das questões nele contidas.

129.
Em 11/08/2015, o PAS foi redistribuído para mim, nos termos do art. 10 da
Deliberação no 558/0831 (fl. 1752).

VII -
NOVA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

130.
Em 23/02/2017, WestLB e Aristides Jannini apresentaram nova proposta
de celebração de Termo de Compromisso (fls. 1753-1773).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 07 de março de 2017.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator

--------------------------------
1 CFT-E; CVS-B; NTA-A; NTN-B; NTN-C; e Letras Hipotecárias.
2 Antiga denominação de Infinity CCTVM S.A.
3 Antiga denominação de Infinity Asset Management.
4 Antiga denominação de Banco Mizuho do Brasil S.A.
5 Ao referido processo foram anexados os Processos CVM no RJ2005/6366, RJ2005/6457, RJ2005/6459
e RJ2005/6617. As anexações foram realizadas em 28/09/2005 (fls. 63; 77; 98; e 116).
6 Desin/Gabin-2005/003 (fls. 50-59), Desuc/Gabin-2005/44 (fls. 64 -72), Desuc/Gabin-2005/33 (fls. 78-
93), Desuc/Gabin-2005/36 (fls. 99-111), Desig/Gabin-2005/004 (fls. 117-125), Desuc/Gabin-2006/022
(fls. 198-209) e Desig/Gabin-2006/2 (fls. 225-233).
7 OFÍCIO/2136/SPC/DEFIS (fls. 257-268).
8 Ofícios do Desuc (fls. 401-409; 411-416).
9 OFÍCIO/1518/DIFIS/PREVIC, de 25/06/2010 (fls. 701-702).
10 Análise Técnica no 177/SPC/DEFIS/CGFD/ESRJ (fls. 703-727).
11 OFÍCIO/1518/DIFIS/PREVIC, de 25/06/2010 (fls. 802-803).
12 Análise Técnica/170/SPC/DEFIS/CGFD/ESRJ (fls. 806-815).
13 OFÍCIO/1.518/DIFIS/PREVIC, de 25/06/2010 (fls. 930-931).
14 Análise Técnica/168/SPC/DEFIS/CGFD/ESRJ (fls. 932-983).
15 MEMO/GMA-3/002/2006, de 19/06/2006 (fls. 2-8).
16 Nesse sentido, ver os seguintes documentos: (i) Processo CVM no RJ2005/9080: MEMO/GMA-
3/No026/2007 (fls. 11-18), de 5/12/2007; (ii) Processo CVM no RJ2006/0644: MEMO/GMA-
3/No027/2007 (fls. 22-26), de 5/12/2007; (iii) Processo CVM no RJ2010/10750: Despacho (fls. 31-35),
de 1/12/2011; (iv) Processo CVM no RJ2010/10753: Despacho (fls. 36-42), de 2/02/2011; e (v)
Processo CVM no RJ2010/10754: Despacho (fls. 43-49), de 17/03/2011.
17 O apensamento dos processos foi decidido nas seguintes datas: (i) Processo CVM no RJ2005/9080 (fl.
21), em 18/12/2007; (ii) Processo CVM no RJ2006/0644 (fl. 29), em 18/12/2007; (iii) Processo CVM no
RJ2010/10750 (fl. 35), em 24/09/2012; (iv) Processo CVM no RJ2010/10753 (fls. 42), em 3/02/2011; e
(v) Processo CVM no RJ2010/10754: (fls. 49), de 15/12/2011.
18 PORTARIA/CVM/SGE/No269 (fl. 1).
19 Art. 2o - A constituição do fundo, no prazo de 5 (cinco) dias contados de sua ocorrência, deve ser
objeto de comunicação por escrito à Delegacia Regional do Banco Central do Brasil a que estiver
jurisdicionada a instituição administradora, na qual deve constar:
I - a data de constituição do fundo;
II - a designação de membro estatutário da administração da instituição administradora, tecnicamente
qualificado, para responder, civil e criminalmente, pela gestão, supervisão e acompanhamento do fundo,
bem como pela prestação de informações a esse relativas.
Parágrafo único. A comunicação referida neste artigo deve se fazer acompanhar de declaração firmada
pelo administrador designado pela instituição administradora de que:
- está ciente de suas obrigações para com o fundo;
II - é responsável, prioritariamente, nos termos da legislação em vigor, inclusive perante terceiros, pela
ocorrência de situações que indiquem fraude, negligência, imprudência ou imperícia na administração do
fundo, sujeitando-se, ainda, à aplicação das penalidades de suspensão ou inabilitação para cargos de direção em
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
20 Art. 65. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta Instrução:
[...] XV – fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo fundo.
21 PAS RJ2005/8542 (condenados: WestLB e Aristides Jannini) e PAS RJ2005/5442 (condenados: Quality
Corretora e Marcos Cesar de Cássio Lima).
22 Art. 65. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta Instrução:
[...] IX – exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo; (redação
vigente à época dos fatos)
23 Art. 65 –A. O administrador e o gestor estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta:
I – exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o
cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus
próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando
práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações
ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão;
II – exercer, ou diligenciar para que sejam exercidos, todos os direitos decorrentes do patrimônio e das
atividades do fundo, ressalvado o que dispuser o regulamento sobre a política relativa ao exercício de
direito de voto do fundo; e
III – empregar, na defesa dos direitos do cotista, a diligência exigida pelas circunstâncias, praticando
todos os atos necessários para assegurá-los, e adotando as medidas judiciais cabíveis.
Parágrafo único. O administrador e o gestor devem transferir ao fundo qualquer benefício ou vantagem
que possam alcançar em decorrência de sua condição, admitindo-se, contudo, que o administrador e o
gestor de fundo de cotas sejam remunerados pelo administrador do fundo investido.

24 Art. 1o. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta,
no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da
prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
25 Analise Técnica 73/2005/SPC/DEFIS/CGFD (fls. 258-268).
26 Art. 7o A instituição administradora, observadas as limitações deste Regulamento, tem poderes para
praticar todos os atos necessários à administração do fundo e para exercer os direitos inerentes aos
ativos financeiros e às modalidades operacionais que integrem a carteira desse, inclusive o de ação e o
de comparecer e votar em assembleias gerais ou especiais.
Art. 8o Incluem-se entre as obrigações da instituição administradora: I - manter atualizados e em
perfeita ordem: a) a documentação relativa às operações do fundo;
27 Art. 57. A contratação de terceiros devidamente habilitados ou autorizados para a prestação dos
serviços de administração, conforme mencionado no art. 56, é faculdade do fundo, sendo indispensável
a contratação dos serviços previstos nos incisos III, IV, V e VI, apenas quando não estiver o
administrador devidamente autorizado ou credenciado para a sua prestação. (redação original)
Art. 57. A contratação de terceiros devidamente habilitados ou autorizados para a prestação dos serviços
de administração, conforme mencionado no art. 56, é faculdade do fundo, sendo obrigatória a
contratação dos serviços previstos nos incisos III, IV, V e VI, apenas quando não estiver o administrador
devidamente autorizado ou credenciado para a sua prestação. (redação dada pela ICVM 411, de 26/11/2004)
§1o Compete ao administrador, na qualidade de representante do fundo, efetuar as contratações dos
prestadores de serviços, mediante prévia e criteriosa análise e seleção do contratado, devendo, ainda,
figurar no contrato como interveniente anuente.
§2o Os contratos firmados na forma do § 1o, referentes aos serviços previstos nos incisos I, III, V e VI,
do § 1o, do art. 56, deverão conter cláusula que estipule a responsabilidade solidária entre o
administrador do fundo e os terceiros contratados pelo fundo, por eventuais prejuízos causados aos
cotistas em virtude das condutas contrárias à lei, ao regulamento e aos atos normativos expedidos pela
CVM. (redação original)
§2o Os contratos firmados na forma do § 1o, referentes aos serviços previstos nos incisos I, III, V e VII
do § 1o do art. 56, deverão conter cláusula que estipule a responsabilidade solidária entre o
administrador do fundo e os terceiros contratados pelo fundo, por eventuais prejuízos causados aos
cotistas em virtude das condutas contrárias à lei, ao regulamento e aos atos normativos expedidos pela
CVM. • §2o com redação dada pela Instrução CVM no 411, de 26 de novembro de 2004. (redação dada
pela ICVM 411, de 26/11/2004)
28 PAS CVM RJ2005/8542, julgado em 29/08/2006, e PAS CVM RJ2005/1443, julgado em 10/06/2006.
29 A Lei Complementar no 105/01, mencionada por WestLB e Aristides Jannini, possui apenas 13 artigos.
30 Art. 109. Para efeito do disposto no artigo anterior, são considerados investidores qualificados: [...]
III – entidades abertas e fechadas de previdência complementar; [...]
31Art. 10. Ao Diretor que assumir o cargo vago caberá, em caráter definitivo, ressalvada a hipótese de
impedimento ou suspeição, a condição de relator dos processos atribuídos ao seu antecessor.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 07/2012

Acusados:
Aristides Campos Jannini

Banco Mizuho do Brasil S.A.

BCSul Verax Serviços Financeiros Ltda.

David Jesus Gil Fernandez

Infinity Asset Management

Infinity CCTVM S.A.

Jose Mauricio Xando Baptista

Luis Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa

Marcos Cesar de Cássio Lima

MVM Consultores e Associados Ltda.

Assunto:
Infração ao dever de diligência e fiscalização por parte de
administradora e gestores de fundos exclusivos da PRECE –
Previdência Complementar em negócios realizados com títulos
privados e públicos federais entre dezembro de 2003 e dezembro de
2006.

Relator:
Diretor Gustavo Tavares Borba

V O T O
VIII - SÍNTESE

1.
O presente processo administrativo sancionador (“PAS”), conduzido pela
Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS”) conjuntamente com a
Procuradoria Federal Especializada (“PFE”), foi instaurado para a apuração de
eventual falta de diligência de administradora e gestores de carteira dos fundos de
investimentos exclusivos da PRECE – Previdência Complementar (“PRECE”), fundo
de pensão dos empregados da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE
(“CEDAE”), na aquisição de títulos privados e públicos federais1 a preços que
supostamente não refletiriam a realidade do mercado à época.

2.
As operações envolveram quatro fundos de investimento que, entre 2003 e
2006, período analisado no inquérito, foram administrados pela Quality CCTVM S.A.
(“Quality Corretora”)2. As denominações dos referidos fundos são: (i) Roland
Garros Fundo de Investimento Multimercado (“Roland Garros”); (ii) Monte Carlo
Fundo de Investimento Multimercado (“Monte Carlo”); (iii) Flushing Meadow Fundo
de Investimento Multimercado (“Flushing Meadow”); e (iv) Lisboa Fundo de
Investimento Multimercado (“Lisboa”). Utilizar-se-á, no presente voto, a nomenclatura
“Fundos Exclusivos” para se referir aos citados fundos de forma coletiva.

3.
No período em que foram realizadas as operações em análise, os gestores
das carteiras dos Fundos Exclusivos, indicados de forma segregada por cada fundo,
foram as seguintes: (i) fundo Roland Garros: Quality Corretora, de 13/07/2004 a
21/07/2004, e BCSUL Verax Serviços Financeiros (“Verax”), a partir de
22/07/20043; (ii) fundo Monte Carlo: Quality Asset Management Administração de
Recursos Ltda.4 (“Quality Asset”), de 17/02/2004 a 30/09/2004, Quality Corretora,
de 01/10/2004 a 15/11/2004, e MVM Consultores Associados S/C Ltda. (“MVM”),
de 16/11/2004 a 29/12/055; (iii) fundo Flushing Meadow: Banco WESTLB do Brasil
S/A6 (“WestLB”), de 01/12/2013 a 23/08/05; e (iv) fundo Lisboa: Quality
Corretora, de 01/12/2004 a 28/04/2006.

4.
Registre-se que, embora devidamente intimados (fls. 1437, 1443, 1734 e
1735), os acusados Luiz Octávio Azeredo Lopes Índio da Costa (“Luiz Índio da
Costa”) e Marcos César Cássio Lima (“Marcos Lima”) não apresentaram defesa (fl.
1747), do que decorreu a revelia e o prosseguindo do processo nos termos do
disposto no §3o do art. 12 da Deliberação CVM no 538/087.

5.
Recentemente, em 23/02/2017, houve apresentação de nova proposta de
Termo de Compromisso por WestLB e Aristides Jannini (fls. 1753-1773), a qual
deve ser rejeitada em virtude de os motivos que levaram à rejeição da primeira
proposta por eles apresentada terem se mantidos hígidos em face dos argumentos
apontados pelos proponentes.

IX -
CONSIDERAÇÕES INICIAIS

6.
Conforme se verifica do relatório, a Acusação analisou os preços de
mercado dos títulos CFT-E e CVS-B que foram negociados pelos Fundos Exclusivos.
Na análise das operações com NTNs, considerando sua baixa liquidez no mercado
secundário, tomou-se como parâmetro para a aferição do valor de mercado desses

ativos o preço unitário divulgado pela então Associação Nacional das Instituições do
Mercado Financeiro – ANDIMA (“PU Andima”)8.

7.
Em síntese: a SPS e a PFE concluíram que as operações com os referidos
títulos ocorreram a preços distintos dos usualmente praticados pelo mercado,
acarretando prejuízos aos Fundos Exclusivos e, por conseguinte, à PRECE. Desse
modo, para a Acusação, os gestores das carteiras dos Fundos Exclusivos deveriam
ser responsabilizados por falta de diligência em virtude de terem negociado tais
ativos em condições desfavoráveis, enquanto que a administradora deveria ser condenada
pela negligência na fiscalização da atuação da gestora por ela contratada.

8.
Os negócios com Letras Hipotecárias, por sua vez, ocorreram por meio de
cadeia de negociação com os referidos títulos que envolviam terceiros, a carteira de
investimento própria da PRECE e as carteiras de seus Fundos Exclusivos, do que
resultou, ao final do conjunto de negociações realizadas no mesmo dia, em
prejuízos para o fundo de pensão. Assim, as carteiras da PRECE, numa visão
consolidada, começaram e terminaram o dia 05/10/2004 com a mesma posição em Letras
Hipotecárias, mas com perdas correspondentes a R$1.045.620,00 em valores históricos9.

9.
De início, convém consignar que as defesas não refutaram a realização das
operações nem, tampouco, os valores envolvidos nos negócios, razão pela qual
considero essas questões como incontroversas, tal como consubstanciadas nas
tabelas e gráficos elaborados pela Acusação e refletidos no relatório anexo a este voto.

10.
Afasta-se também, desde logo, o argumento de que a decisão tomada no
âmbito do PAS CVM no 15/200810, julgado em 28/02/2012, eximiria os gestores de
responsabilidade no presente caso em decorrência da “modulação de efeitos” ali
adotada, tendo em vista que os contextos fático e jurídico analisados no referido
precedente não se confundem com a situação aqui examinada, de forma que não
entendo adequada a utilização desse julgado como parâmetro para o presente caso11.

11.
O referido precedente envolvia apenas a questão da indevida ingerência do
cotista único nas decisões de investimentos do fundo, enquanto que, no presente
caso, trata-se da falta de diligência de gestores que, segundo a Acusação, teriam
adquirido títulos por valores superiores aos praticados do mercado, do que se
conclui, facilmente, que o cerne da questão aqui tratada é diverso da averiguada no
citado precedente, sendo a ingerência do cotista único, neste caso, apenas um
aspecto dentro de um conjunto muito mais amplo e grave de infrações12.

12.
Mais apropriados como precedentes, a meu ver, seriam as decisões
proferidas no PAS CVM no RJ2005/5442 e no RJ2005/854213-14, julgados em
29/08/2006 e 23/05/2007, respectivamente. Ao contrário do que ocorre em relação
ao PAS CVM no 15/2008, os mencionados precedentes se amoldam perfeitamente
ao caso concreto, posto que trataram de situações bastante semelhantes a que ora
se apresenta, até mesmo com relação ao período das infrações.

13.
Quanto à utilização do PU Andima como referência para determinar o preço
de mercado das NTNs, entendemos ser esse critério pertinente, embora não possa
ser utilizado como um valor absoluto. Nesse sentido, cumpre mencionar que esse
referencial foi utilizado nos dois precedentes anteriormente citados15.

14.
Assim, em que pese tenham certa razão os acusados quando afirmam que
parâmetros matemáticos podem gerar distorções16, não temos dúvida de que o PU
Andima, desde que não seja entendido como um critério absoluto, pode e deve ser
utilizado como parâmetro geral, sujeito a naturais temperamentos e relativizações
diante dos demais elementos de prova constantes dos autos.

15.
Além disso, cabe observar que os negócios com NTNs, em relação aos
quais o PU Andima foi utilizado como parâmetro pela Acusação, representam um
número ínfimo dentro do universo de negócios referidos para embasar a
acusação17. Ademais, ao analisar os negócios realizados com o referido título, o
Banco Central do Brasil (“BACEN”), que comunicou à CVM as suspeitas de
irregularidades nas operações ora analisadas, adotou métodos estatísticos para
corrigir eventuais distorções decorrentes da utilização de parâmetros matemáticos (e não de
preços efetivamente “de mercado”) para a aferição da atipicidade das operações.

16.
O Departamento de Supervisão Indireta do BACEN (“DESIN”), por
exemplo, cientificou a CVM apenas daquelas operações com NTNs cujos valores
representassem divergência de 3 (três) desvios-padrão da média aferida com base
em metodologia criada pelo DSIN2, órgão integrante do DESIN. Como a adoção de
3 (três) desvios-padrão, excluiu-se 99,7% dos preços apurados, de modo que as
operações comunicadas pelo DESIN e aqui examinadas estão dentro do percentual
de 0,3% dos negócios com preços mais elevados.

17.
Por sua vez, embora o Departamento de Supervisão de Cooperativas e
Instituições Não-Bancárias e de Atendimento de Demandas e Reclamações do
BACEN (“DESUC”) tenha selecionado operações com base em desvios absolutos
com relação ao preço médio calculado com base no PU Andima, constata-se
facilmente a atipicidade dos negócios pela leitura da Tabela 3 do relatório anexo a
este voto, notadamente em razão da diferença proporcional entre o preço unitário
do negócio e o PU Andima, que se manteve, em regra, acima de 25%.

18.
Acrescente-se que o que se analisa, no caso em exame, é se os gestores
atuaram ou não com a devida diligência ao realizar as operações em tela, bem
como se a administradora efetivamente cumpriu seu dever de fiscalizar a atuação
daqueles gestores. Assim, como se destacará adiante (Seção IV.1), a existência de
divergência entre o preço praticado pelo gestor ao negociar determinado ativo e o
preço de mercado serve apenas de indício para verificar eventual falta de diligência,
o qual, contudo, deve ser sopesado com os demais elementos de prova.

19.
As ponderações do Diretor Pedro Marcílio, ao julgar o PAS RJ 2005/8542,
aplicam-se com precisão ao presente caso, razão pela qual convém a transcrição de
trecho do seu voto:
“64. (...) para que se configure a falta do dever de diligência, não é
necessário saber se o preço de mercado é uno, exato ou preciso no
mercado secundário de títulos públicos, mas, apenas, que a
metodologia para a apuração do preço médio é coerente e que
apenas as operações que apresentaram as maiores discrepâncias
foram objeto de comunicação à CVM. A partir daí, a decisão sobre a
conduta do administrador [e, no caso, também do gestor] não
depende mais do preço, mas sim do processo pelo qual se decidiu a
venda dos ativos e o preço dessa venda. (...)18”

20.
A seguir, antes de ingressar ao mérito, enfrento as questões preliminares
aduzidas pelos acusados, ressalvando que a alegação de ilegitimidade de David
Fernandez confunde-se com o mérito e por isso será analisada na Seção IV.2.

X -
PRELIMINARES

III.1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

21.
Em suas defesas, diversos acusados alegam a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva da CVM com base no art. 1o da Lei 9.873/9919, conforme
argumentos a seguir discriminados:

a)
para a Verax, haveria prescrição porque:

i.
entre o despacho da Superintendência Geral (“SGE”) que aprovou a
proposta de instauração de inquérito administrativo no âmbito do
Processo CVM no RJ2005/4912, proferido em 20/06/2006 (fl. 9), e a
efetiva instauração do inquérito, por portaria datada 29/10/2012 (fl.
1), teriam transcorrido mais de 6 (seis) anos, sem que houvesse
qualquer ato de investigação ou notificação da acusada; e

ii. as operações realizadas com os títulos LH e CFT-E em nome do fundo
Roland Garros foram originalmente apreciados pela área técnica
desta Autarquia em processos instaurados em 201020, embora esses
negócios tenham sido efetuados em 05/10/2004 e 01/04/2005,
respectivamente; e

b)
segundo Quality Corretora, Quality Asset e David Fernandez, a prescrição
teria ocorrido uma vez que o presente processo administrativo sancionador
foi aberto em 2012, ou seja, aproximadamente 6 (seis) anos após a
ocorrência da última operação analisada no caso concreto.

22.
Inicialmente, cumpre salientar que não se apura, no presente caso, a lisura
das operações em si, até mesmo porque os ativos negociados pelos Fundos
Exclusivos não são valores mobiliários, mas sim títulos privados e públicos
representativos da dívida pública federal. O objeto deste processo restringe-se à
análise das condutas dos gestores e da administradora dos Fundos Exclusivos e respectivos
diretores, os quais, segundo a Acusação, teriam atuado com falta de diligência.

23.
Assim sendo, afigura-se irrelevante, para fins de apreciação da prescrição
neste caso, a análise de quando cada operação foi especificamente trazida ao
conhecimento da CVM, uma vez que todas as comunicações que originaram este
processo, as quais foram expedidas pelo BACEN, pela Secretaria de Previdência
Complementar
(“SPC”)
e
pela
Superintendência
Nacional
de
Previdência
Complementar (“PREVIC”), estão dentro de um mesmo contexto fático que se
estendeu até o ano de 2006.

24.
Nesse sentido, é importante salientar que o primeiro processo
administrativo instaurado pela CVM para apurar os fatos relacionados ao caso em
exame foi o de no RJ2005/491221, aberto em 03/08/2005, após o recebimento por
esta Autarquia de ofício enviado pelo DESIN/BACEN22 sobre operações realizadas

com NTNs, entre setembro e outubro de 2004, por dois dos Fundos Exclusivos
(Roland Garros e Flushing Meadow).

25.
Entre 2005 e 2010, outros 5 (cinco) processos23 foram instaurados pela
CVM em virtude de informações recebidas do BACEN, da SPC e da PREVIC, sendo
que, desde 02/02/200624, a área técnica passou a analisar a ocorrência de
irregularidades similares em todos os Fundos Exclusivos. Como houve proposta
para abertura de inquéritos administrativos no âmbito dos 5 (cinco) processos
anteriormente citados25, optou-se por consolidar todas as apurações no Processo CVM no
RJ2005/491226, cuja proposta de inquérito administrativo já havia sido autorizada.

26.
Sendo assim, conforme sucessão de eventos que culminou na acusação ora
em análise, tem-se que os materiais fornecidos pela PREVIC em 2010 tão somente
ampliaram os elementos probatórios a serem considerados pela CVM, mas não
alargaram os escopos objetivo e subjetivo da apuração levada a cabo pela área
técnica, que permaneceu restrita à averiguação da consonância da atuação dos acusados aos
deveres profissionais para com os Fundos Exclusivos em período predeterminado.

27.
Registre-se, ademais, que não apenas no âmbito do Processo CVM no
RJ2005/4912, mas também nos demais processos que originaram esta acusação,
foram realizados inúmeros atos aptos a interromper o prazo prescricional, nos
termos do art. 2o, II, da Lei no 9.873/9927-28. E, conforme jurisprudência da CVM,
prevalece o entendimento de que as interrupções, antes da instauração do PAS,
podem ocorrer por diversas vezes em virtude de diferentes atos inequívocos que
importem em apuração dos fatos29.

28.
Desse modo, ressalvando minha posição pessoal, já exposta no PAS CVM no
12/2013, julgado em 24/05/2016, adoto a posição majoritária do Colegiado da CVM, razão
pela qual voto pela rejeição de preliminar de prescrição da pretensão punitiva da CVM.

III.2. PRELIMINARES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA

29.
As operações apuradas pela Acusação neste inquérito administrativo
ocorreram entre 2003 e 2006, de forma que houve, nesse período, alteração no
regime regulatório aplicável aos Fundos Exclusivos, que foram originalmente
constituídos como Fundos de Investimento Financeiro (“FIF”), ainda sob a égide da
Circular BACEN no 2.616/95 e, portanto, submetidos ao BACEN; mas, em razão da
reforma operada pelas Leis no 10.303/01 e no 10.411/02, passaram à alçada
regulatória da CVM.

30.
Nada obstante, em decisão conjunta tomada em 02/05/200230, o BACEN e
a CVM definiram que permaneceriam em vigor as disposições baixadas pelo
Conselho Monetário Nacional e pelo BACEN até que a CVM criasse normas próprias
para os fundos de investimento, o que ocorreu em 18/08/2004, com a edição da
Instrução CVM no 409, que entrou em vigor em 21/11/200431.

31.
Por conta disso, a Acusação, de forma técnica e acertada, dividiu as
responsabilidades dos acusados neste processo sancionador em dois grandes
grupos, imputando a violação, para uma parte, às regras da Circular BACEN no
2.616/95 (em relação aos negócios realizados até a entrada em vigor da ICVM
409/04), e, para a outra parte, ao previsto na ICVM 409/04, no que de refere às
condutas realizadas após a vigência desta.

32.
MVM, Verax e José Baptista suscitam a preliminar de atipicidade de
conduta por duas razões. Primeiro, porque o Regulamento Anexo à Circular BACEN
no 2.616/95 não preveria responsabilidades aos gestores de carteira dos FIF32.
Segundo, porque o art. 65, IX, da ICVM 409/04 não seria aplicável aos gestores,
tendo em vista que o caput do artigo trata das “obrigações do administrador”.
Desse modo, segundo os acusados, a acusação com base nos referidos dispositivos
regulamentares violaria o princípio da tipicidade.

33.
A questão da interpretação do conteúdo dos referidos comandos não é
nova na CVM, já tendo sido examinada pelo Colegiado no PAS CVM no
RJ2002/8428, julgado em 14/10/2004, ocasião em que se concluiu pela absolvição
do gestor da carteira do fundo de investimento e de seu diretor responsável, sob o
fundamento de que o Regulamento Anexo à Circular BACEN no 2.616/95 não teria
instituído responsabilidades para essas pessoas33.

34.
Entretanto, a conclusão acima prevaleceu apenas naquela oportunidade,
tanto que, em 200734, já se adotou o entendimento de que a Decisão Conjunta
CVM-BACEN no 10, de 2002, a despeito de ter definido a manutenção da aplicação
das normas expedidas pelo BACEN até o advento da instrução própria a ser editada
pela CVM, não afastaria as normas editadas pela CVM que já estivessem vigentes,
que, portanto, seriam aplicáveis àqueles que prestassem serviços aos fundos de
investimento, como é, justamente, o caso da Instrução CVM no 306/99, que exige, em seu
art. 14, II35, diligência dos gestores de recursos de terceiros no exercício de sua atividade.

35.
Tal entendimento foi integralmente reiterado no julgamento do PAS CVM
no 01/200536, de 26/11/2008.

36.
Por sua vez, quando do julgamento, em 23/05/2007, do PAS CVM no
RJ2005/8542, a própria Quality Asset, na qualidade de gestora da carteira do fundo
Quality Capof Fundo de Investimento Financeiro 1, foi condenada por violar o seu
dever de diligência em operações com títulos públicos federais (NTN-D e NTN-C)
ocorridas em 05/06/2003 e 22/09/2004, em infração ao próprio art. 2o, parágrafo
único, II, do Regulamento Anexo à Circular BACEN no 2.616/95, mesmo dispositivo
utilizado pela Acusação para capitular as condutas dos gestores dos Fundos
Exclusivos no caso concreto.

37.
Cabe, por oportuno, transcrever trecho do voto proferido pela Diretora
Relatora Maria Helena de Santana naquela ocasião:

“16. Destaco que a administradora deve ser responsabilizada, pois,
conforme dicção do próprio dispositivo infringido, a administradora
é responsável pela "ocorrência de situações que indiquem (...)
negligência, imprudência ou imperícia na administração do fundo".
Destaco também que, conforme o art. 9.o, II, do Regulamento
Anexo à Circular BACEN 2.616/95, a delegação de poderes para
a gestora transfere a esta a responsabilidade pelas decisões
de investimento, sendo que essa transferência ocorre sem
prejuízo da responsabilidade da administradora”. (g.n)

38.
Por todo o exposto, e em linha com os referidos precedentes do Colegiado,
voto pela rejeição da preliminar de atipicidade de conduta suscitada por MVM,
Verax e José Baptista, por entender que tanto o Regulamento Anexo à Circular

BACEN no 2.616/95 como a ICVM 306/99 efetivamente atribuíam responsabilidades aos
gestores das carteiras de investimento dos FIF, sempre que o administrador não cumulasse a
função de gestão, sendo este exatamente o caso dos Fundos Exclusivos em questão.

39.
Com relação à abrangência do disposto no art. 65 da ICVM 409/04 à
atuação do gestor de carteira dos fundos de investimento, trata-se de questão
também já apreciada pelo Colegiado da CVM, mais especificamente no âmbito do
PAS CVM no RJ2012/6987 (j. 08/11/2014). Em decisão unânime, cuja relatoria foi
da Diretora Ana Novaes, definiu-se a questão da seguinte forma:

“10. Com relação à alegação da Defesa de que o art. 65, XIII não
seria aplicável ao gestor de fundo de investimento, é importante
deixar claro que apesar do caput do referido artigo fazer referência
apenas ao termo ‘administrador’, ele deve ser interpretado de forma
sistemática. No caso concreto, não seria lógico exigir apenas do
administrador do fundo a observância dos limites por emissor e por
modalidade de ativo financeiro, quando é o gestor que,
primeiramente, compra e vende tais ativos. Neste sentido, o gestor
é o responsável inicial pela escolha de tais ativos. Assim, entendo
que a obrigação de observar as disposições constantes do
regulamento e do prospecto do fundo de investimentos é comum a ambos.
Dessa forma, não procede o argumento trazido pela Defesa”.

40.
Além disso, faz-se necessário frisar que a ICVM 409/04, antes mesmo de
sua modificação pela ICVM 450, de 200737, já previa a responsabilidade do gestor
perante a CVM. De acordo com o art. 57, §5o, da redação original ICVM 409/04,
sem prejuízo da responsabilidade civil solidária que era prevista no §2o desse
dispositivo, “o administrador e cada prestador de serviço contratado respondem
perante a CVM, na esfera de suas respectivas competências, por seus próprios
atos e omissões contrários à lei, ao regulamento do fundo e às disposições
regulamentares aplicáveis” (g.n).

41.
Desse modo, pelos motivos expostos, voto pela rejeição da preliminar de
atipicidade de conduta por inaplicabilidade do disposto no art. 65, IX, da ICVM
409/04 aos acusados.

III.3. PRELIMINAR DE INDEVIDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E PEDIDO DE PRODUÇÃO
DE PROVAS

42.
WestLB e Aristides Jannini afirmam que o PAS CVM no 13/2005, julgado
em 25/06/2012, teria o mesmo objeto do presente caso (“tipo de conduta”), sendo
diferentes apenas as operações e ao modus operandi do suposto esquema
fraudulento montado por funcionários da PRECE. No entanto, no presente processo,
a CVM teria deixado de analisar o quadro geral das operações, o que impediria a
demonstração pelos acusados de que não seria possível, à época, perceber a referida fraude.

43.
Acrescentam que a análise de todo o esquema teria sido realizada no PAS
CVM no 13/2005, no qual os acusados WestLB e Aristides Jannini foram absolvidos,
sustentando, assim, que eles, e possivelmente os demais gestores acusados,
teriam sido vítimas indiretas de uma fraude que teria sido orquestrada por
funcionários da PRECE, a qual teria sido possível em razão do costume de permitir a
ingerência do cotista único na gestão dos fundos.

44.
Nessa esteira, WestLB e Aristides Jannini requerem a produção das
seguintes provas: (i) prova oral e documental para análise de todo o suposto
esquema fraudulento que envolveria os fatos deste processo sancionador, incluindo
a apuração das partes beneficiárias das operações e depoimento pessoal dos
indivíduos incluídos no referido esquema; e (ii) perícia contábil econômica para
discussão da precificação das operações.

45.
Entendo, todavia, que o paralelo traçado pelos acusados entre o PAS CVM
no 13/2005 e o presente processo não se sustenta, tanto que aquele processo,
como consignado pelo Diretor Relator Otávio Yazbek, “foi instaurado para apurar
um suposto esquema operado com a finalidade de direcionar bons negócios
realizados no mercado a clientes específicos e maus negócios a determinados
fundos da Prece Previdência Complementar”. Tratava-se naquela oportunidade,
portanto, da prática que ficou conhecida na CVM como “operações com seguro”38-39.

46.
Ocorre, porém, que não se discute, no presente caso, a eventual
manipulação na especificação das ordens das operações, mas, sim, a aquisição de
títulos privados e públicos federais a um preço prejudicial aos interesses dos
Fundos Exclusivos quando comparado com os parâmetros praticados no mercado. O
prejuízo incorrido pelos Fundos Exclusivos não decorreu, no caso em análise, do
direcionamento artificial de “ajustes do dia” negativos para as suas respectivas
carteiras de investimento, mas da própria decisão de se adquirir ativos por valores
acima dos que seriam praticados pelo mercado.

47.
Descabe, assim, analisar se os fatos ora apreciados estão inseridos em um
contexto maior, um suposto esquema fraudulento orquestrado por funcionários da
PRECE, ainda que isso de fato possa ter ocorrido, posto que o objeto do presente
processo é justamente a conduta dos gestores e da administradora dos Fundos
Exclusivos, que teriam operacionalizado a aquisição ou venda de ativos por parte
desses fundos a preços divergentes dos praticados pelo mercado, sendo desnecessário prova
documental para averiguar quem estaria “na outra ponta da operação”.

48.
Ademais, não há relação entre a absolvição de WestLB e Aristides Jannini
no âmbito do PAS CVM no 13/2005 e a análise do suposto esquema fraudulento
naquele caso, uma vez que a absolvição decorreu de equívoco formal relativo à
capitulação legal de suas condutas, que se baseou na ICVM no 302/99, a qual,
conforme decidido naquela oportunidade, não seria aplicável aos fundos de
investimento financeiro40.

49.
Por todo o exposto, não há que se falar em qualquer irregularidade na
instrução do presente processo, razão pela qual voto pela rejeição dessa
preliminar.

50.
Pela mesma razão, voto pelo indeferimento da produção da prova oral
pleiteada por WestLB e Aristides Jannini, não apenas porque o pedido foi formulado
de forma genérica e injustificada, como também em virtude de ser essa prova oral
irrelevante para o deslinde do caso, considerando a natureza da infração e os
elementos de prova documental já constantes dos autos.

51.
Acrescente-se, ademais, que já se encontra nos autos (fls. 1.116-1.121) o
depoimento de P.A.M., gerente de investimentos da PRECE, apontado por WestLB e
Aristides Jannini como principal executor do suposto esquema fraudulento existente

no âmbito daquele fundo de pensão – a conduta de P.A.M. foi analisada, porém,
tendo em vista a competência e âmbito de atuação da CVM, remeteu-se a questão
à PREVIC e ao BACEN, para a adoção das providências que entendessem cabíveis41.

52.
Quanto à prova pericial requerida, estou inteiramente convencido de que
ela não se faz necessária para a resolução do caso. Em primeiro lugar, porque a
revisão do preço das operações realizadas e a verificação de sua atipicidade frente
ao mercado servem apenas como um indício da falta de diligência do gestor, cuja
aferição depende necessariamente da análise do processo de tomada de sua
decisão de investimento, como será adiante destacado.

53.
Em segundo lugar, porque a prova pericial apenas seria relevante caso se
pretendesse eventualmente responsabilizar os gestores e a administradora pelo
alegado prejuízo causado aos Fundos Exclusivos, possibilidade esta que não se
vislumbra no presente caso, até mesmo porque a própria Acusação consignou que
não se pretenderia “acusar os gestores e administradores diretamente pelo prejuízo
causado, mas, sim, pela falta de diligência ao permitir a realização de negócios a
preços fora de mercado, em nome dos fundos” (fl. 1416).

54.
Desse modo, voto pelo indeferimento da produção de prova pericial
contábil aduzida por WestLB e Aristides Jannini.

55.
Superadas as questões preliminares e prejudiciais, passa-se, então, à
análise do mérito.

XI -
MÉRITO

IV.1.
DA ATUAÇÃO DOS GESTORES DE FUNDOS EXCLUSIVOS

56.
Os preços praticados nas operações ora analisadas servem apenas como
sinal de alerta (indício) que levou à averiguação da conduta dos gestores acusados
frente aos seus deveres fiduciários, mas essa questão de precificação não poderia
ser adotada isoladamente para fins de verificação de eventual atuação irregular42,
de forma que esses indícios serão analisados em conjunto com outros elementos de
prova constantes dos autos.

57.
Ressalve-se também que, conforme reconhecido pela CVM em
precedentes43, a análise a posteriori de transações deve ser realizada com cautela e
parcimônia, uma vez que, no momento da realização de determinado negócio, o
agente econômico atua em um contexto dinâmico cuja natureza das decisões e a
forma de atuação são totalmente diferentes do que se verifica em uma apreciação
posterior dessa situação pretérita.

58.
Por todas essas circunstâncias e conforme doutrina da business judgment
rule (aplicável por analogia aos gestores de recursos44), afigura-se importante, no
exame do dever de diligência, apurar e analisar o processo de tomada da decisão
que culminou em determinado negócio, e não o seu mérito propriamente dito, a fim
de evitar que a CVM se imiscua em papel que não lhe é próprio, substituindo-se aos
agentes econômicos responsáveis pelas decisões negociais, o que poderia gerar
efeitos colaterais nefastos, como o afastamento de bons profissionais do mercado e o próprio
engessamento de sua atuação, por receio de posterior responsabilização administrativa.

59.
Por isso, como bem exposto pela então Diretora Maria Helena de Santana,
em seu voto proferido no PAS CVM no RJ2005/5442, “não se trata aqui de a CVM
verificar se as expectativas do administrador e do gestor quanto ao resultado do
investimento se concretizaram ou não, mas sim de verificar se houve diligência na
decisão tomada. Em última análise, trata-se de analisar se a decisão tomada
observou o profissionalismo e a lealdade aos interesses do cliente exigidos
pela regulamentação para a administração de recursos de terceiros” (g.n.)45.

60.
No presente caso, o principal argumento dos gestores é o de que as
operações teriam sido idealizadas por funcionários da própria PRECE, de modo que
os acusados apenas teriam acatado as instruções que lhes foram passadas, ou seja,
teriam transmitido as ordens de compra e venda dos ativos conforme instruções do
fundo de pensão. Portanto, segundo essa linha de defesa, a PRECE seria a única
responsável pelas decisões de investimento que culminaram na realização dos
negócios ora apreciados.

61.
Nessa linha, sustentam os gestores que eles não poderiam ser acusados de
falta de diligência no exercício de sua atividade, na medida em que, à época dos
fatos, o mercado teria uma “visão tradicional” das regras de governança dos fundos
exclusivos, o que permitiria a total ingerência do cotista único na gestão das
carteiras, posto que ele seria o titular do patrimônio.

62.
Afirmam ainda que esse poder de definição das operações pelo cotista
único seria reforçado, nos casos de fundos de pensão, pelas regras das Leis
Complementares no 105/01 e 109/01, bem como na Deliberação CVM no 475/04,
que permitiria a gestão de patrimônio pela própria Entidade de Previdência. As
entidades fechadas de previdência complementar, como a PRECE, também seriam
investidores qualificados, conforme art. 109 da Instrução CVM no 40946.

63.
Entretanto, o fato de as operações (ou, ao menos, grande parte delas)
terem sido sugeridas pela própria PRECE não exime, de qualquer forma, os
gestores da observância do dever de diligência no exercício de suas funções, que
para tanto devem analisar de forma criteriosa qualquer operação que venha a ser
realizada, independentemente de indicação realizada pelo “cotista único”.

64.
Aliás, o cumprimento acrítico e sem análise técnica das orientações de
investimento do “cotista único” jamais poderia ter o condão de eximir a
responsabilidade do gestor, uma vez que essa postura submissa demonstraria que
o profissional se afastou de suas obrigações profissionais mais comezinhas,
corroborando o quadro de inequívoca violação ao dever de diligência.

65.
Os gestores de carteira são profissionais que foram especificamente
contratados para exercer a gestão diligente de fundos de investimento, e que, por
conta disso, recebem contrapartida econômica. Assim, eles possuem exclusiva
responsabilidade pela gestão da carteira dos fundos, como, aliás, encontrava-se
previsto nos contratos de gestão referentes aos fundos de investimento em
análise47.

66.
Desta forma, o gestor mantém hígidas suas obrigações fiduciárias seja qual
for o tipo de fundo de investimento para o qual preste serviço, ainda que seja um
fundo exclusivo. Isso porque, dentre as proteções instituídas pela regulamentação
aplicável da CVM, encontra-se o imprescindível dever de atuação diligente e leal de

todos os profissionais que prestam serviços aos fundos de investimento, ainda que
sejam fundos exclusivos, na medida em que esses deveres se impõem diante da
relação fiduciária inerente à função de gerir recursos de terceiros48.

67.
De fato, nada impede que o cotista único faça sugestões de investimento,
mas essa opinião não exime o gestor de sua obrigação de atuar em prol dos
interesses fundos, de forma técnica e informada, recusando-se, por conseguinte, a
executar operações que sejam visivelmente prejudiciais ao fundo de investimento.

68.
Por isso, ao invés de um atenuante, acredito que alegações no sentido de
que apenas se teria cumprido ordens emitidas por funcionários da PRECE até
agravam a conduta dos gestores, pois aponta para a ausência de qualquer
diligência no exercício de suas atribuições. A esse respeito, cabe citar trecho do
voto proferido pelo Relator Waldir Quintiliano da Silva, conselheiro do CRSFN,
quando do julgamento do Recurso 11.331, interposto contra a decisão da CVM
proferida no PAS CVM no RJ2005/5442:

“A propósito, não pode prosperar o argumento de que o
administrador do Fundo, no caso a recorrente, não tivesse
responsabilidade pela condução das operações mencionadas no
processo. De fato, a regulamentação específica exige a figura do
administrador, que passa a agir em nome do fundo por ela
administrado, devendo, portanto, ser o responsável pela correção
das operações por ele realizadas. Aliás, o administrador deveria, no
mínimo, ter alertado o Fundo para a discrepância entre os custos
praticados naquelas operações, se pudesse ser aceita a hipótese de
que a responsabilidade pela administração tivesse sido transferida a
representantes do fundo”.

69.
Ressalte-se, ademais, que, no caso em análise, a situação dos fundos
exclusivos de investimento era ainda mais delicada em virtude de todas as “cotistas
únicas” serem Entidades Fechadas de Previdência Complementar, de forma que os
patrimônios em questão, administrados pelos gestores acusados, pertenciam, em
essência e realidade, aos participantes desses fundos de previdência, ou seja,
milhares de aposentados, pensionistas e trabalhadores vinculados, o que demandaria ainda
maior cuidado e diligência por parte do gestor, posto que o representante do fundo que
sugeriu o investimento não era sequer o real titular do patrimônio investido49.

70.
Assim sendo, não há dúvida da irregularidade da atuação dos gestores que,
afastando-se de suas obrigações mais básicas, apenas acataram de forma acrítica
as determinações do “cotista único”, o que é agravado pela circunstância de os
fundos de investimento em questão serem de titularidade de entidades fechadas de
previdência, cujo patrimônio pertence à coletividade dos seus participantes
(aposentados, pensionistas e contribuintes ativos).

71.
Exposta a questão genérica e panoramicamente, passa-se à análise da
situação particular de cada gestora acusada.

IV.1.1. Quality Asset, Quality Corretora e WestLB

72.
Diante de todo o exposto, parece-me evidente e impositiva a conclusão de
que a Quality Asset e a Quality Corretora efetivamente infringiram o seu dever de
diligência enquanto gestoras, uma vez que as acusadas sequer buscaram trazer

alguma justificativa substancial para a realização das operações em análise,
argumentando, tão somente, que teriam acatado as sugestões formuladas pela
PRECE, com o que admitiram seu total e reiterado afastamento de um processo
decisório racional e diligente para a realização dos investimentos50.

73.
Essa circunstância, por si só, demonstra a transgressão das referidas
acusadas ao seu dever de diligência51, tal como já se manifestou o Diretor Pedro
Marcílio em caso precedente:

“52. Nos trechos acima transcritos, o Indiciado confessou que não
exerceu qualquer ponderação, censura, reparo, revisão, análise ou
julgamento sobre as decisões de realizar as operações discutidas
neste processo e, o que é pior, confirmou sua total alienação ao
processo, ao imputar a decisão de compra dos ativos a terceiro não
contratado (ou habilitado) para a função. Enfim, confessou a falta
de diligência e, portanto, eu já poderia concluir aqui pela sua
condenação, especialmente porque essa alienação ao processo
decisório não é desmentida nas defesas, nem nelas se traz
argumentos para relativizar a falta da diligência assumida
explicitamente na resposta acima transcrita52”

74.
Quanto à conduta da WesLB, verifica-se que o acusado também não teceu
qualquer justificativa ou consideração sobre o procedimento para a tomada das
decisões de investimento que realizou.

75.
A despeito de ter afirmado que teria optado por questionar, “em algumas
oportunidades, a lógica por traz dos investimentos demandados” (fls. 1666),
conclui-se ser esse um argumento sem fundamento probatório e até mesmo
contraditório, pois o próprio WestLB e seu diretor-responsável, em sua defesa
conjunta, reconhecem, em outros momentos, que “eram meros executores de
ordens da PRECE” (fl. 1661) e que “o grau de diligência a ser [por eles] observado
não incluía discussões sobre as condições da operação” (fl. 1671).

76.
Ademais, embora a questão dos preços efetivamente praticados na
aquisição dos ativos não seja matéria central, mas apenas um indício dentro de um
contexto maior que envolve a adoção de procedimentos adequados, não se pode
deixar de ressaltar que as referidas gestoras realizaram negócios com títulos
públicos em nome dos Fundos Exclusivos por preços muito distintos dos praticados
pelos demais participantes do mercado, sem que tenha sido apresentada qualquer
justificativa ou sequer alegação de adoção de procedimento para cotação dos ativos
no momento do investimento, seja por meio de ligações telefônicas, por email,
consulta a sistema de informações ou qualquer outro procedimento pertinente.

77.
A título de exemplo, vale citar que:

a)
a Quality Asset:

i. em 17/02/2004, adquiriu lote de 2.000 CVS-B para o fundo
Monte Carlo ao preço de R$1.300,25 por cada título, sendo
que, naquele dia, houve outra aquisição desse ativo por
terceiro, na mesma quantidade, pelo preço unitário de
R$705,00;

ii. em 26/03/2004, adquiriu lote de 2.000 CVS-B para o fundo
Monte Carlo ao preço de R$1.311,34 por cada título, sendo
que, naquele dia, houve outra aquisição desse ativo por terceiro, na
mesma quantidade, pelo preço unitário de R$717,60; e

iii. em 02/04/2004, adquiriu lote de 2.000 CVS-B para o fundo
Monte Carlo ao preço de R$1.321,07 por cada título, sendo
que, naquele dia, houve outra aquisição desse ativo por terceiro, na
mesma quantidade, pelo preço unitário de R$720,00;

b)
a Quality Corretora:

i. em 21/07/2004, adquiriu lote de 500 CFT-E para o fundo
Roland Garros ao preço de R$1.723,55 por cada título, sendo
que, naquele dia, houve outras 6 (seis) aquisições desse título
por terceiros, totalizando 16.200 CFT-E, pelo preço médio
unitário de R$976,22;

ii. em 02/12/2004, adquiriu lote de 1.500 CVS-B para o fundo
Lisboa ao preço de R$1.729,11 por cada título, sendo que, naquele
dia, houve outras 2 (dois) aquisições desse título por terceiros,
totalizando 3.000 CVS-B, pelo preço unitário médio de R$849,92; e

iii. em 21/12/2004, adquiriu lote de 2.000 CVS-B para o fundo
Lisboa ao preço de R$1.753,99 por cada título, sendo que,
naquele dia, houve outra aquisição desse ativo por terceiro,
na mesma quantidade, pelo preço unitário de R$857,83;
c)
o WestLB:

i. em 17/03/2004, adquiriu lote de 2.500 CVS-B para o fundo
Flushing Meadow ao preço de R$1.307,73 por cada título,
sendo que, naquele dia, houve outras 2 (dois) aquisições
desse título por terceiros, totalizando 5.000 CVS-B, pelo preço
unitário médio de R$1.010,77;

ii. em 21/07/2004, adquiriu lote de 4.900 CFT-E para o fundo
Flushing Meadow ao preço de R$1.723,55 por cada título,
sendo que, naquele dia, houve outras 6 (seis) aquisições
desse título por terceiros, totalizando 16.200 CFT-E, pelo
preço unitário médio de R$976,22; e

iii. em 16/09/2004, adquiriu lote de 1.000 CFT-E para o fundo
Flushing Meadow ao preço de R$1.740,51 por cada título,
sendo que, naquele dia, houve outras 3 (três) aquisições
desse título por terceiros, totalizando 3.000 CFT-E, pelo preço
unitário médio de R$1.027,54.

78.
Diante desse contexto, tendo em vista que a aquisição injustificada de
títulos por preços inconsistentes com os praticados pelo mercado ocorreu de forma
reiterada e perdurou por razoável período de tempo, bem como considerando que
essa situação esteve presente na grande maioria das operações de compra dos
títulos em análise, conclui-se que a Quality Asset, a Quality Corretora e o WestLB

infringiram seu dever de diligência enquanto gestoras de fundos de investimento da
PRECE, pelo que voto por suas condenações.

IV.1.2. MVM e Verax

79.
Ao contrário das gestoras até aqui mencionadas, a MVM e a Verax, além de
tentarem refutar as premissas utilizadas pela Acusação, também buscaram trazer
justificativas econômicas para as operações que, devido aos preços praticados,
foram consideradas inconsistentes pela SPS e pela PFE. São mencionados, por
exemplo, o contexto econômico vivenciado à época da realização dos negócios, a
necessidade de diversificação das carteiras dos fundos, bem como características
relacionadas a cada título, como a taxa de remuneração e o índice a ele atrelado.

80.
Entretanto, como repisado neste voto, não se está a examinar a estratégia
econômica das gestoras ao adquirir os citados ativos, cabendo somente verificar o
processo decisório que resultou nesses investimentos, pelo que, como ressaltado
pela Diretora Maria Helena em seu voto no PAS CVM no RJ2005/5442: “(...) para
que se possa concordar com a defesa, e admitir que os negócios realizados a
preços discrepantes em relação aos de mercado foram regulares, será necessário
que haja demonstração da qualidade do processo de decisão do gestor, e outras
justificativas, a serem sopesadas53”.

81.
Ocorre, porém, que nada nas defesas oferecidas pela MVM e pela Verax
denota que as referidas gestoras adotaram um processo diligente, informado e
refletido ao adquirir os ativos citados pela Acusação pelos preços que foram
adquiridos. São levantados apenas argumentos genéricos relativos a questões
macroeconômicas e aos próprios ativos que, em verdade, poderiam até ser hábeis
para esclarecer a decisão por adquirir determinado ativo, mas nenhuma justificativa
ou explicação foi dada quanto ao valor praticado para aquisição do ativo, que, como
já exposto, estava fora dos parâmetros de mercado.

82.
Importante deixar claro que a Acusação não questionou o investimento ter
sido realizado em determinado ativo, ou se este deveria estar atrelado a este ou
aquele índice, mas sim que o gestor operou de forma negligente quanto à apuração
do preço de mercado desses ativos no momento da aquisição pelo fundo. Afinal, se,
por exemplo, num momento específico, o CVS-B possa ser considerado o melhor
investimento, não é possível considerar diligente o gestor que invista nesse título
em condições notoriamente discrepantes do restante do mercado, a não ser que
essa decisão tenha sido tomada de forma cuidadosa e informada, com a devida
reflexão sobre seus impactos.

83.
No caso, a meu ver, não restou comprovado e nem mesmo foi alegado
pelas gestoras MVM e Verax, a adoção de algum processo condizente com o dever
de diligência para adquirir os títulos por valor compatível com o praticado no
mercado, sendo certo que justificativas genéricas para a escolha do ativo não se
confundem com a questão de adoção de procedimento para adquirir os ativos em
valor compatível com o preço praticado no mercado.

IV.I.2.1.
MVM

84.
Apesar disso, a situação da MVM parece-me estar em uma zona limítrofe,
na medida em que, conforme se extrai das Tabelas 2 e 5 do relatório, os negócios

tidos por irregulares pela Acusação, realizados pelo fundo Monte Carlo durante o
período de gestão da mencionada acusada, limitam-se a compras do ativo CVS-B
realizadas em 3 (três) dias, dos quais se verifica que em 2 (dois) dias, 25/05/2005
e em 21/06/2006, as operações do fundo Monte Carlo foram realizadas por valores
similares ao preço médio dos negócios realizados com CVS-B naqueles mesmos
dias por terceiros (excluídos os Fundos Exclusivos).

85.
Note-se que, em 25/05/2005, o fundo Monte Carlo adquiriu 700 CVS-B ao
valor de R$ 1.650,50 por cada título, enquanto, naquele mesmo dia, ocorreu outro
negócio com esse título, na mesma quantidade, a R$ 1.650,10 por CVS-B. Em
21/06/2006, por sua vez, o referido fundo, ao comprar 125 CVS-B, pagou R$
1.700,69 por cada um desses títulos, sendo que, no mesmo dia, terceiros
adquiriram 250 CVS-B pelo preço médio unitário de R$1.700,69.

86.
Diante dessas circunstâncias, considerando que a inconsistência de preço
apenas foi detectada em uma aquisição (realizada no dia 14/04/2004), e tendo em
vista que o mercado desses títulos tinha pouca liquidez, o que dificultava a sua
precificação, não se pode concluir, com grau de certeza necessário para uma
condenação, que uma única operação dissonante configure efetivamente violação
do dever de diligência, pelo que se impõe a absolvição da MVM.

IV.I.2.2.
Verax

87.
Por outro lado, a violação da Verax ao seu dever de diligência enquanto
gestora do Roland Garros é inequívoca. Além do que já se comentou acerca da
ausência de demonstração, por parte da gestora, de adoção de procedimentos
adequados a fim de garantir a aquisição de ativos pelo valor compatível com o
praticado no mercado, os preços efetivamente praticados na compra dos títulos são
indícios que, dentro do contexto anteriormente delineado, corroboram a conclusão
de que houve falha da Verax no cumprimento de seus deveres, impondo-se a
condenação dessa gestora54.

88.
Assim sendo, a título de exemplo, cabe mencionar que a Verax:

a)
em 27/07/2004, adquiriu lote de 1.000 CFT-E para o fundo Roland Garros
ao preço de R$ 1.729,90 por cada título, sendo que, naquele dia, houve 3
(três) outras aquisições desse ativo por terceiros, totalizando 3.000 CFT-E,
pelo preço unitário médio de R$982,38;

b)
em 14/04/2005, adquiriu lote de 500 CVS-B para o fundo Roland Garros ao
preço de R$1.688,66 por cada título, sendo que, naquele dia, houve outras
4 (quatro) aquisições desse título por terceiros, totalizando 2.000 CVS-B,
pelo preço unitário médio de R$871,26; e

c)
em 27/09/2004, adquiriu lote de 6.600 NTN-B para o fundo Roland Garros
ao preço de R$1.428,30 por cada título, sendo que o PU Andima desse
título, naquele dia, era de R$ 1.015,56.

IV.2.
DA ATUAÇÃO DOS DIRETORES DAS GESTORAS

89.
Aristides Jannini, José Baptista e Luis Índio da Costa55 foram acusados de,
na qualidade de diretores responsáveis pelas decisões de investimento nas gestoras

WestLB, MVM e Verax, respectivamente, terem realizado negócios para os Fundos
Exclusivos por preços fora de mercado, infringindo o disposto no inciso II do
parágrafo único do artigo 2o do Regulamento Anexo à Circular BACEN no 2.616/95
e o disposto no inciso IX do artigo 65 da ICVM 409/04.

90.
Pelas mesmas razões, foi acusado Marcos Lima, que figurou como diretor
responsável da Quality Corretora e da Quality Asset, bem como David Fernandez,
que foi diretor responsável na Quality Corretora.

91.
Recorde-se, a respeito, que David Fernandez suscitou preliminar de
ilegitimidade passiva, na medida em que, segundo ele, não haveria qualquer
indicação de conduta irregular de sua parte na qualidade de diretor da Quality
Corretora, enquanto esta atuava como gestora dos fundos Monte Carlo, Roland Garros e
Lisboa. Ter-se-ia, assim, em sua opinião, imputado uma espécie de responsabilidade objetiva
ao acusado, o que seria inadmissível em sede de processo sancionador.

92.
Conforme reiteradas manifestações do Colegiado56, muitas das Instruções
emitidas pela CVM estabelecem o que se convencionou denominar de centros de
imputação de responsabilidades, atribuindo a um ou mais indivíduos a tarefa de
atuar com a missão de “assegurar a implementação de procedimentos e controles
internos necessários para que certas normas sejam cumpridas pelo administrado57”.

93.
A responsabilização do diretor responsável, em razão do centro de
imputação pertinente, “muitas vezes prescinde da individualização específica da
conduta”, mas não se confunde com a responsabilidade objetiva, conforme já
decidido pelo Colegiado da CVM em precedente relatado pela Diretora Luciana Dias
em 06/12/2012 (PAS no 08/2004):

“12. A nomeação de um diretor responsável perante a CVM é um
mecanismo cuja finalidade é a criação de um núcleo de
imputabilidade nos prestadores de serviços do mercado de valores
mobiliários. Aos diretores é atribuída a qualidade de centros de
imputação de responsabilidade. Esses diretores têm plena ciência
desta qualidade quando assumem os respectivos cargos. Trata-se
de uma estratégia regulatória legítima que visa a criar incentivos
para que esses executivos construam, dentro das estruturas
internas desses prestadores de serviços, redes de cumprimento e
fiscalização das normas legais, regulamentares, provenientes da
autorregulação ou mesmo as regras da própria instituição.

13. A responsabilização dos centros de imputação muitas vezes
prescinde da individualização específica da conduta. Essa estratégia,
porém, está longe do instituto da responsabilidade objetiva, em que
a avaliação da culpa ou do dolo do indivíduo é dispensável. O
diretor responsável sempre pode comprovar que promoveu esforços
razoáveis para assegurar o cumprimento sistemático da regulação
por aquela instituição e seus membros. Se esses mecanismos foram
satisfatoriamente implementados e o diretor provou ser diligente,
ainda que haja uma falha pontual, não há que se falar em
responsabilidade do diretor.”

94.
No caso concreto, apenas Aristides Jannini, em sua defesa apresentada
conjuntamente com WestLB, afirma que esta gestora “possuía regras de compliance
e análise de riscos que visavam a evitar fraudes e garantir a devida gestão do
patrimônio de terceiros sob sua responsabilidade” (fl. 1672), bem como havia

“processos internos adequados às suas atividades e condizentes com a prática da
época” (fl. 1673), mas não há comprovação ou mesmo explicação minimamente
detalhada de quais seriam essas medidas, tratando-se de argumento genérico e
sem comprovação, incapaz, portanto, de refutar a tese acusatória.

95.
A propósito, registre-se que os demais diretores acusados nem mesmo alegaram a
adoção de quaisquer medidas para evitar as irregularidades como as aqui detectadas.

96.
Dessa forma, diante da ausência de demonstração, pelos diretores ora
acusados, de que eles instituíram controles e procedimentos adequados e suficientes a fim
de prevenir a ocorrência das irregularidades, impõem-se as suas condenações.

97.
No entanto, com relação a José Baptista, considerando as observações
efetuadas a respeito da MVM nos §§0 a 0, voto por sua absolvição.

IV.3.
DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRADORA E DE SEUS DIRETORES

98.
A Quality Corretora foi acusada, na qualidade de administradora dos
Fundos Exclusivos, de não fiscalizar os serviços prestados pelas gestoras,
permitindo a realização de negócios danosos aos fundos, em infração, para os
negócios realizados entre 1/12/2003 e 28/10/2004, ao inciso II do parágrafo único
do artigo 2o do Regulamento Anexo à Circular BACEN no 2.616/95, e, para os
negócios realizados entre 2/12/2004 e 22/07/2005, o disposto no inciso XV do
artigo 65 da ICVM 409/04.

99.
A respeito, registro que, pelo que se depreende da leitura do relatório de
inquérito, a Acusação concluiu pela responsabilidade da administradora de forma
reflexa e derivada da atuação das gestoras. Em outras palavras: tendo entendido
que as gestoras infringiram o seu dever de diligência, a SPS e a PFE concluíram,
por via indireta, que a Quality Corretora não teria, na qualidade de administradora,
fiscalizado a sua atuação.

100.
Entretanto, por mais que, em meu entendimento, a negligência contumaz
das gestoras pudesse ser considerada como um indício para se entender pela falta
de fiscalização por parte da administradora, não me parece que se possa concluir,
exclusivamente com base nesse elemento, que a Quality Corretora transgrediu o
seu dever de fiscalização, sem maiores diligências sobre a efetiva atuação dessa
administradora ou mesmo uma análise mais aprofundada de sua participação no caso.

101.
Ademais, em respeito ao supratranscrito art. 57, §5o, da ICVM 409/04,
segundo o qual “o administrador e cada prestador de serviço contratado respondem
perante a CVM na esfera de suas respectivas competências”, seria igualmente
necessário que a Acusação delimitasse de forma precisa qual e como se
caracterizaria a infração pela Quality Corretora aos seus deveres legais e regulatórios
no caso concreto, tendo em vista as distintas funções que competem ao administrador e ao
gestor contratado para administrar a carteira dos fundos de investimento.

102.
Essa individualização da conduta, no entanto, não foi realizada, de modo
que, com base nos elementos constantes nos autos, não me parece ser possível concordar
com a tese acusatória nesse ponto em particular, impondo-se, portanto, a absolvição da
Quality Corretora em relação à acusação de violação ao seu dever de fiscalização.

103.
Pelas mesmas razões, entendo que também devem ser absolvidos, na
qualidade de diretores responsáveis da Quality Corretora, em sua atuação como
administradora dos Fundos Exclusivos, David Fernandez e Marcos Lima.

XII -
DOSIMETRIA DA PENA

104.
Diante do exposto no presente voto, com relação às gestoras, parece-me
ser mais grave a situação da Quality Asset, da Quality Corretora e da WestLB, pelas
seguintes razões: (i) essas acusadas assumiram a ausência de qualquer critério
técnico para a aquisição dos ativos e para o preço praticado, tanto que confessaram
que apenas cumpriam de forma acrítica e não profissional as determinações da
PRECE; (ii) as operações realizadas por essas acusadas causaram grandes prejuízos
ao fundo de pensão; e (iii) essas acusadas já foram condenadas nos Processos
Administrativos Sancionadores no CVM no RJ2005/5442 e no RJ2005/8542, o que demonstra
que a falta de diligência não foi pontual, mas sim reiterada e por longo período.

105.
Com relação aos diretores acusados neste processo, cumpre observar, no
que se refere à dosimetria, que será levado em consideração o histórico58 de:

a)
David Fernandez, que já foi condenado pela CVM nos PAS no 24/2000, no
13/2005 e no RJ2010/13301, julgados em 18/08/2005, 25/06/2012 e
23/10/2012, respectivamente59;

b)
Marcos Lima, que já foi condenado pela CVM nos PAS CVM no RJ2005/5442
e no 13/2005, julgados em 23/05/2007 e 25/06/2012, respectivamente60;

c)
Aristides Jannini, que já foi condenado pela CVM no PAS CVM no
RJ2005/8542, julgado em 29/08/200661; e

d)
Luiz Índio da Costa, que já foi condenado pela CVM no PAS CVM no
RJ2012/3168, julgado em 13/11/201262.

XIII - CONCLUSÃO

106.
Por todo o exposto, com fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/76, voto:

k)
pela rejeição das preliminares de prescrição, atipicidade de conduta e
indevida instrução processual;

l)
pelo indeferimento do pedido de produção de provas oral, documental e
pericial;

m)
pela condenação de:

i.
Infinity CCTVM S.A., nova razão social da Quality CCTVM S.A.,
na condição de gestora do Lisboa e do Roland Garros, à penalidade
de multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais), pela falta de diligência na aquisição de ativos em nome
dos citados fundos, infringindo, conforme o período, o disposto no
inciso II do parágrafo único do artigo 2o do Regulamento Anexo à
Circular BACEN no 2.616/95 e o disposto no inciso IX do artigo 65
da ICVM 409/04;

ii. Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda.,
nova razão social da Quality Asset Management Administração
de Recursos Ltda., na condição de gestora do Monte Carlo, à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), pela falta de diligência na aquisição de
ativos em nome do citado fundo, infringindo o disposto no inciso II
do parágrafo único do artigo 2o do Regulamento Anexo à Circular
BACEN no 2.616/95;

iii. Banco Mizuho do Brasil S.A., nova razão social de Banco
WestLB do Brasil S/A, na condição de gestora do Flushing
Meadow, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), pela falta de diligência na
aquisição de ativos em nome do citado fundo, infringindo, conforme
o período, o disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 2o do
Regulamento Anexo à Circular BACEN no 2.616/95 e o disposto no
inciso IX do artigo 65 da Instrução CVM 409/04;

iv. BCSul Verax Serviços Financeiros Ltda., na condição de gestora
do Monte Carlo, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$
450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), pela falta de
diligência na aquisição de ativos em nome do citado fundo,
infringindo, conforme o período, o disposto no inciso II do parágrafo
único do artigo 2o do Regulamento Anexo à Circular BACEN no
2.616/95 e o disposto no inciso IX do artigo 65 da ICVM 409/04; e

v. David Jesus Gil Fernandez, na qualidade de responsável, na
Quality CCTVM S/A, pela gestão do Fundo Lisboa, à penalidade de
multa pecuniária no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais), por ter agido com falta de diligência ao adquirir ativos em
nome do citado fundo a preços acima do mercado, infringindo o
disposto no inciso IX do artigo 65 da ICVM 409/04;

vi. Marcos Cesar de Cássio Lima, na qualidade de responsável, tanto
na Quality CCTVM S/A como na Quality Asset Management
Administração de Recursos Ltda., pela gestão dos fundos Lisboa,
Monte Carlo e Roland Garros, à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), por ter agido
com falta de diligência ao adquirir ativos em nome dos citados
fundos a preços acima do mercado, infringindo, conforme o período,
o disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 2o do
Regulamento Anexo à Circular BACEN no 2.616/95 e o disposto no
inciso IX do artigo 65 da ICVM 409/04;

vii. Aristides Campos Jannini, na qualidade de responsável, no Banco
WestLB do Brasil S/A, pela gestão do fundo Flushing Meadow, à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais), por ter agido com falta de diligência ao
adquirir ativos para o citado fundo, infringindo, conforme o período,
o disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 2o do

Regulamento Anexo à Circular BACEN no 2.616/95 e o disposto no
inciso IX do artigo 65 da ICVM 409/04; e

viii. Luis Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa, na qualidade de
responsável, na BCSul Verax Serviços Financeiros Ltda, pela gestão
do fundo Roland Garros, à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), por
ter agido com falta de diligência ao adquirir ativos para o citado
fundo, infringindo, conforme o período, o disposto no inciso II do
parágrafo único do artigo 2o do Regulamento Anexo à Circular
BACEN no 2.616/95 e o disposto no inciso IX do artigo 65 da ICVM
409/04.

n)
pela absolvição de:

i.
MVM Consultores Associados S/C Ltda., na condição de gestora
do Monte Carlo da imputação de ter agido com falta de diligência na
aquisição de ativos em nome do citado fundo, supostamente infringindo o
disposto no inciso IX do artigo 65 da ICVM 409/04, por falta de provas;

ii. Infinity CCTVM S.A., nova razão social da Quality CCTVM S.A.,
na condição de administradora dos fundos Flushing Meadow, Lisboa,
Monte Carlo e Roland Garros, da imputação de ter agido com falta
de diligência ao permitir a aquisição de ativos em nome dos citados
fundos a preços acima do mercado, supostamente infringindo,
conforme o período, o disposto no inciso II do parágrafo único do
artigo 2o do Regulamento Anexo à Circular BACEN no 2.616/95 e o
disposto no inciso XV do artigo 65 da ICVM 409/04;

iii. José Maurício Xandó Baptista, na qualidade de responsável, na
MVM Consultores Associados S/C Ltda., pela gestão do fundo Monte
Carlo, da imputação de ter agido com falta de diligência na
aquisição de ativos em nome do citado fundo, supostamente
infringindo o disposto no inciso IX do artigo 65 da ICVM 409/04;

iv. David Jesus Gil Fernandez, na qualidade de responsável, na
Quality CCTVM S/A, pela administração dos fundos Flushing
Meadow, Lisboa, Monte Carlo e Roland Garros, no período de
16/05/2005 a 22/07/2005, da imputação de ter permitido a
aquisição de ativos em nome dos citados fundos a preços acima do
mercado, supostamente infringindo o disposto no inciso XV do
artigo 65 da ICVM 409/04; e

v. Marcos Cesar de Cássio Lima, na qualidade de responsável, na
Quality CCTVM S/A, pela administração dos fundos Flushing
Meadow, Lisboa, Monte Carlo e Roland Garros, no período de
1/12/2003 a 25/04/2005, da imputação de ter permitido a aquisição
de ativos em nome dos citados fundos a preços acima do mercado,
supostamente infringindo, conforme o período, o disposto no inciso
II do parágrafo único do artigo 2o do Regulamento Anexo à Circular
BACEN no 2.616/95 e o disposto no inciso XV do artigo 65 da ICVM
409/04.

107.
Por fim, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado ao
BACEN e à PREVIC, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/No09/2010 (fl. 1445) e
ao OFÍCIO/CVM/SGE/No10/2010 (fl. 1446), ambos de 17/02/2014.

É como voto.

Rio de Janeiro, 07 de março de 2017.

Gustavo Tavares Borba
Diretor Relator
-----------------------------
1 CFT-E; CVS-B; NTA-A; NTN-B; NTN-C; e Letras Hipotecárias.
2 Antiga denominação da Infinity CCTVM S.A.
3 Destaca-se, a propósito, que estou de acordo com a conclusão da SPS e da PFE de que todas as
operações com CFT-E consideradas irregulares (realizadas em 27/07/2004, 28/07/2004 e 04/08/2004)
ocorreram durante o período de gestão da Verax, uma vez que a gestão do Roland Garros por essa
acusada, conforme cláusula oitava do contrato celebrado com a Quality Corretora, iniciou-se em
22/07/2004 (fls. 1605-1611).
4 Antiga denominação da Infinity Asset Management.
5 Segundo o contrato celebrado entre a Quality Corretora e a MVM, esta teria passado a gerir a carteia
do Monte Carlo a partir de 01/10/2004 (fls. 745-750). Entretanto, com base em documentos
encaminhados por diretores da MVM (fls. 178-186), bem como em declaração do Itaú Unibanco S.A. (fl.
1216), banco custodiante do fundo, conclui-se que a MVM apenas assumiu a gestão da carteira do Monte
Carlo em 16/11/2004, razão pela qual os negócios realizados pelo fundo Monte Carlo entre 01/10/2004
e 16/11/2004 são de responsabilidade da Quality Corretora, administradora do referido fundo.
6 Antiga denominação de Banco Mizuho do Brasil S.A.
7 Art. 12. As Superintendências deverão encaminhar os autos para a Coordenação de Controle de
Processos Administrativos – CCP, que providenciará a intimação dos acusados para apresentação de
defesa. (...) § 3o Esgotado o prazo mencionado no caput sem que haja a apresentação de defesa, a CVM
ficará legitimada a aplicar ao acusado as penalidades previstas na Lei no 6.385/76.
8 Em relação ao PU Andima e à metodologia empregada para a sua aferição, vide os seguintes termos do
Anexo VI do Código Operacional do Mercado da Andima, transcrito, em parte, no voto da Diretora
Relatora Maria Helena de Santana no PAS CVM no RJ2005/5442, julgado em 23.05.2007: “No caso dos
títulos públicos, as informações do universo das operações registradas no SELIC, divulgadas pelo Banco
Central com defasagem de um dia, revelam que boa parte dos vencimentos dos títulos em mercado
(incluindo-se, apenas, as LTN, NTN-D, NBC-E, LFT, NTN-C, NTN-B e NTN-F) registra número de negócios
extremamente reduzido diariamente e, frequentemente, não contabilizam um único negócio. Neste
contexto, a solução metodológica encontrada pela ANDIMA para o problema da liquidez reduzida foi a
criação de uma amostra de informantes – conforme descrita acima - que passam diariamente para a
Associação informações de duas naturezas distintas: Taxas Máximas e Mínimas que representam os
spreads praticados e ou observados ao longo do dia; e Taxas Indicativas que se referem às taxas
avaliadas pela instituição como preço justo de negócio para cada vencimento, de acordo com as curvas
individuais, independentemente de ter ocorrido negócio com o papel.
Na prática, como o número de negócios é pequeno e disperso entre os diversos vencimentos, as
informações de Taxas Máximas e Mínimas – que refletiriam transações ou spreads abertos ao longo do
dia – que chegam à ANDIMA não são suficientes para que possam ser apuradas taxas para todos os
papéis e seus respectivos vencimentos. Já para a coluna Taxas Indicativas, o volume de informações
enviadas e a metodologia de cálculo das taxas médias (veja adiante) fazem com que a maior parte dos
vencimentos sejam precificados. Embora estes sejam preços sintéticos – no sentido de não
refletirem negócios concretamente realizados -, as comparações ex-post com as taxas
efetivamente praticadas revelam uma forte aderência entre ambas as informações, sobretudo
para aqueles vencimentos em que o número de registros no SELIC é mais significativo”. (g.n)
9 De acordo com a Acusação, esse prejuízo ocorreu da seguinte forma: “45. Note-se que, segundo a
Cetip, foram realizados negócios com esse título [Letras Hipotecárias] apenas em oito datas ao longo de
mais de sete anos. Em 05.10.04, após mais de dois anos sem negociação, a PRECE alienou 3.000 das
referidas LH de sua carteira própria, em quatro negócios, pelo preço unitário de R$1.703,30. Na mesma
data, o Monte Carlo e o Roland Garros resolveram adquirir a mesma quantidade desse título, ao preço
de R$2.051,84. Conforme mencionado na Análise Técnica da então SPC (fl.706), é possível verificar que
os títulos saíram da carteira própria da PRECE para um primeiro intermediário por R$1.703,30, depois
foram repassados por este a um segundo intermediário por R$1.708,30 e, finalmente, este os vendeu

aos citados fundos por R$2.051,84, preço máximo do dia. Assim, carteiras da PRECE, sob uma visão
consolidada, começaram e terminaram o dia com a mesma posição de LH, embora tenham perdido
R$1.045.620,00”.
10 PAS CVM no 15/2008, Rel. Dir. Luciana Dias, julgado em 28.02.2012. A referida decisão foi
integralmente mantida em sede recursal, cf. Acórdão CRSFN no 11649/15, Rel. Cons. Francisco Satiro de
Souza Junior, ata publicada no DOU de 24/09/2015.
11 No referido processo, apurava-se se a delegação da gestão dos fundos exclusivos ao seu cotista único
caracterizar-se-ia como uma irregularidade em si, de modo que o administrador e seu diretor-
responsável foram acusados de violar o seu dever de diligência por terem permitido essa ingerência.
Esse escopo bastante restrito fica claro desde o primeiro parágrafo do voto da Diretora Relatora Luciana
Dias: “1. As principais discussões do presente processo são: i. se a BB DTVM e seu diretor Arnaldo José
Vollet descumpriram o dever de diligência de administradores de carteira exigido pelo art. 14, II e III, da
Instrução CVM no 306, de 5 de maio de 1999 e art. 65, VIII, e 65-A, I, da Instrução CVM no 409, de 18
de agosto de 2004, por permitir que as decisões de investimento sobre parte da carteira dos
fundos Marte e Vênus fossem definidas por funcionários da Petrobras; ii. se os diretores-
financeiros da Petrobras, Almir Guilherme Barbassa e José Sérgio Gabrielli de Azevedo, agiram de forma
não diligente, infringindo, portanto, o art. 153 da Lei no 6.404, de 1976, quando (a) investiram e
mantiveram investidos recursos da Companhia em cotas de fundo de investimento, o que supostamente
configura investimento não autorizado nos termos do Decreto-lei no 1.290/73 e do voto do CMN no
63/2000 que o regulamenta; e (b) interferiram na gestão dos fundos Marte e Vênus; e iii. se o diretor-
financeiro da Petrobras, João Pinheiro Nogueira Batista, agiu de forma não diligente, portanto,
infringindo o art. 153 da Lei no 6.404, de 1976, quando (a) investiram e mantiveram investidos recursos
da Companhia em cotas de fundo de investimento, o que supostamente configura investimento não autorizado nos
termos do Decreto-lei no 1.290/73 e do voto do CMN no 63/2000 que o regulamenta”. (g.n.)
12 Quanto às conclusões firmadas nos PAS CVM no 08/2004 e PAS CVM no 30/2005, julgados
respectivamente em 06/12/2012 e 11/12/2012, que também são citados pelas defesas, deles discordo,
uma vez que a decisão tomada no PAS CVM no 15/2008, como visto, limitou-se a reconhecer que a
ingerência do cotista único na gestão dos fundos exclusivos só seria sancionada para atos realizados
após 28/02/2012 (data do julgamento), mas não houve qualquer remissão quanto aos atos omissivos
dos gestores ocorridos até aquele momento.
13 PAS CVM RJ2005/8542, Rel. Dir. Pedro Oliva Marcílio de Souza, julg. 29/08/2006; e PAS CVM no
RJ2005/5442, Rel. Dir. Maria Helena de Santana, julg. 23/05/2007.
14 Os referidos precedentes foram confirmados pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional. Nesse sentido, vide: (i) Acórdão CRSFN no 10403/11, Rel. Cons. Waldir Quintiliano da Silva,
ata publicada no DOU de 28/02/2011; e (ii) Acórdão CRSFN no 10837/12, Rel. Cons. Johan Albino
Ribeiro, ata publicada no DOU de 28/02/2012.
15 PAS CVM RJ2005/8542, Rel. Dir. Pedro Oliva Marcílio de Souza, julg. 29/08/2006.
16 Vide, nesse sentido, o voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcílio de Souza no PAS CVM
RJ2003/7697, Rel. Dir. Norma Jonssen Parente, julg. 23/08/2005.
17 Que foram apontados pelo Banco Central do Brasil como potencialmente atípicos. Nesse sentido, ver
os Relatórios Desin/Gabin-2005/003 (fls. 50-59); Desuc/Gabin-2005/44 (fls. 64 -72); Desuc/Gabin-
2005/33 (fls. 78-93); Desuc/Gabin-2005/36 (fls. 99-111); Desig/Gabin-2005/004 (fls. 117-125);
Desuc/Gabin-2006/022 (fls. 198-209); e Desig/Gabin-2006/2 (fls. 225-233); e Ofícios do DESUC (fls.
401-409; 411-416).
18 PAS CVM RJ2005/8542, Rel. Dir. Pedro Oliva Marcílio de Souza, julg. 29/08/2006.
19 Art. 1o. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta,
no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da
prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
20 Processos CVM no RJ2010/10750 e no RJ2010/10753, instaurados em 30/06/2010.
21 Anexo ao referido processo encontram-se outros quatro (Processos CVM no RJ2005/6366,
RJ2005/6457, RJ2005/6459 e RJ2005/6617), instaurados entre agosto e setembro de 2005, também a
partir de comunicações do BACEN sobre operações realizadas, entre setembro de 2004 e março de
2005, pelos fundos Roland Garros, Flushing Meadow e Monte Carlo, também com NTNs. Foram juntadas
aos mesmos autos, ainda, novas comunicações formuladas, em 16/01/2006 (fls. 198-209) e 05/04/2006
(fls. 225-233), pelo BACEN, sobre possíveis irregularidades em operações com NTNs realizadas em
dezembro de 2003 e 29/12/2005, pelos fundos Flushing Meadow e Monte Carlo, respectivamente.
22 Ofício Desin/Gabin no 2005/003 (fl. 50). Anexo às fls. 51-59.
23 Como informado pela Acusação, o presente processo sancionador originou-se de apurações realizadas
nos seguintes processos administrativos: (i) Processo CVM no RJ2005/4912; (ii) Processo CVM no
RJ2005/9080; (iii) Processo CVM no RJ2006/0644; (iv) Processo CVM no RJ2010/10750; (v) Processo
CVM no RJ2010/10753; e (vi) Processo CVM no RJ2010/10754.
24 Data de instauração do Processo CVM no RJ2006/644.
25 Nesse sentido, ver os seguintes documentos: (i) Processo CVM no RJ2005/9080: MEMO/GMA-
3/No026/2007 (fls. 11-18), de 5/12/2007; (ii) Processo CVM no RJ2006/0644: MEMO/GMA-
3/No027/2007 (fls. 22-26), de 5/12/2007; (iii) Processo CVM no RJ2010/10750: Despacho (fls. 31-35),

de 1/12/2011; (iv) Processo CVM no RJ2010/10753: Despacho (fls. 36-42), de 2/02/2011; e (v)
Processo CVM no RJ2010/10754: Despacho (fls. 43-49), de 17/03/2011.
26 O apensamento dos processos foi decidido nas seguintes datas: (i) Processo CVM no RJ2005/9080 (fl.
21), em 18/12/2007; (ii) Processo CVM no RJ2006/0644 (fl. 29), em 18/12/2007; (iii) Processo CVM no
RJ2010/10750 (fl. 35), em 24/09/2012; (iv) Processo CVM no RJ2010/10753 (fls. 42), em 3/02/2011; e
(v) Processo CVM no RJ2010/10754: (fls. 49), de 15/12/2011.
27 Art. 2o. Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (...) II - por qualquer ato inequívoco, que
importe apuração do fato (...).
28 A título exemplificativo, podem ser citados os seguintes atos: (i) Ofícios/CVM/SMI/GMA-3/No63/2005
(fls. 132-133), No64/2005 (fls. 134-135) e Noo65/2005 (fls. 136-137), de 27/9/2005; (ii)
Ofícios/CVM/SMI/GMA-3/No78/2005 (fls. 164-165), No79/2005 (fls. 166-167), No80/2005 (fls. 168-
169), de 18/10/2005; (iii) CI/GMA-3/AMP/No05/2005 (fls. 189-193), de 18/11/2005; (iii) MEMO/GMA-
3/No 020/2005 (fls. 195-196), de 29/11/2005; (iv) Ofício/CVM/SMI/GMA-3/No225/2005 (fls. 276-277),
No226/2005 (fls. 278), No227/2005 (fls. 279), No 228/2005 (fls. 280), No229/2005 (fls. 281), de
23/12/2005; (v) Ofício/CVM/SMI/GMA-3/No043/2006 (fls. 210-211), No044/2006 (fls. 212-213),
No086/2006 (fls. 389), No091/2006 (fls. 422-423), de 09/05/2006; (vi) MEMO/GMA-3/No002/2006 (fls.
002-006), de 19/6/2006; (vii) Ofício/CVM/SMI/GMA-3/No160/2006 (fl. 433), de 17/10/2006; (viii)
MEMOS/GMA-3/No026/2007 (fls. 11-18) e No027/2007 (fls. 22-26); (ix) Despacho (fl. 10), de
28/3/2008; (x) Despacho (fls.216), de 19/06/2009; (xi) Ofício/CVM/SPS/No219/09 (fls. 445-446), de
19/6/2009; (xii) Despacho (fls. 43-46), de 11/2/2010; (xiii) Ofício/CVM/SIN/GIF/No2331/2010 (fls. 730-
731), de 20/6/2010; (xiv) MEMO/CVM/SGE/No008/2010 (fls. 694-700), de 25/6/2010; (xv)
Ofício/CVM/SIN/GIF/No2333/2010
(fls.
822-823),
de
20/7/2010;
(xvi)
Ofício/CVM/SIN/GIF/No2805/2010 (fls. 757), No2806/2010 (fls. 758), de 30/8/2010; (xvii) Despacho
(fls. 31-32), de 26/10/2010; (xviii) Despacho (fls. 36-40), de 10/11/2010; (xix) Despacho (fls. 34-35),
de 1/2/2011; (xx) Despacho (fls. 41-42), de 2/2/2011; (xxi) Despacho (fls. 47-48), de 17/3/2011; (xxii)
MEMO/SPS/GPS-3/No02/2013 (fls. 1032-1033), de 15/1/2013; (xxiii) Ofício/CVM/SPS/GPS-3/No029/2013 (fls.
1041-1043), No030/2013 (fls. 1041-1044), No031/2013 (fls. 1041-1045), de 4/3/2013.
29 Vide, por todos, a manifestação de voto do Presidente Leonardo Pereira no PAS CVM no 12/2013, Rel.
Dir. Gustavo Tavares Borba, julgado em 24.05.2016.
30 Disponível em <http://sistemas.cvm.gov.br/Port/Atos/DecCon/Bccvm10.asp>.
31 Art. 126. Esta Instrução entra em vigor 90 (noventa) dias após sua publicação no Diário Oficial da União.
32 Sobre o tema, convém transcrever o art. 2o, II, e parágrafo único, II, do Regulamento Anexo à
Circular no 2.616/95 do BACEN, bem como o art. 9o, II, desse mesmo diploma:
Art. 2o A constituição do fundo, no prazo de 5 (cinco) dias contados de sua ocorrência, deve ser objeto
de comunicação por escrito à Delegacia Regional do Banco Central do Brasil a que estiver jurisdicionada
a instituição administradora, na qual deve constar: [...]
II - a designação de membro estatutário da administração da instituição administradora, tecnicamente
qualificado, para responder, civil e criminalmente, pela gestão, supervisão e acompanhamento do fundo,
bem como pela prestação de informações a esse relativas.
Parágrafo único. A comunicação referida neste artigo deve se fazer acompanhar de declaração firmada
pelo administrador designado pela instituição administradora de que:
I - está ciente de suas obrigações para com o fundo;
II - é responsável, prioritariamente, nos termos da legislação em vigor, inclusive perante terceiros, pela
ocorrência de situações que indiquem fraude, negligência, imprudência ou imperícia na administração do
fundo, sujeitando-se, ainda, à aplicação das penalidades de suspensão ou inabilitação para cargos de direção em
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Art. 9o A instituição administradora pode, observado o disposto no art. 37, parágrafo único, mediante
deliberação da assembleia geral de condôminos: [...]
II - delegar poderes para administrar a carteira do fundo a terceiros devidamente identificados, sem prejuízo de sua
responsabilidade e da responsabilidade do administrador designado nos termos do art. 2o, inciso II.
Parágrafo único. Os poderes de administração referidos no inciso II somente podem ser delegados a
pessoas jurídicas, integrantes ou não do Sistema Financeiro Nacional.
33 Em seu voto, o Diretor Relator Luiz Antônio de Sampaio Campos afirmou o seguinte: “27. À luz destes
fatos e do já cediço princípio da tipicidade, entendo que não se pode pretender punir os administradores
delegados disciplinarmente, na medida em que mencionada Circular não atribui a eles qualquer
responsabilidade específica e mantém íntegra a responsabilidade do administrador do fundo. Prova isso,
aliás, o fato de que a Circular em nenhum momento atribui deveres, obrigações ou responsabilidade de
qualquer sorte perante aos administradores delegados”. Por sua vez, o então Presidente Marcelo
Fernandez Trindade assim se manifestou sobre o assunto: “Quanto à absolvição de Bank of America
Asset Management Ltda. e de seu Diretor José Alfredo da Justa, cabe ressaltar que a Instrução 409/04,
ao unificar a disciplina dos fundos de investimento, preocupou-se claramente com a superação da
imperfeição regulatória que, neste caso específico, impediu-nos de punir o gestor do fundo e seu diretor,
apesar de suas condutas serem tão condenáveis quando a dos administradores. A Instrução 409/04
apenas unificou o procedimento (que a CVM sempre aplicou) de exigir que o gestor seja também
registrado na CVM como administrador, exatamente para permitir a punição do gestor em separado, se
necessário e cabível, respeitado o princípio da responsabilidade subjetiva”.

34 Nesse sentido, vide os seguintes trechos do voto proferido pelo Diretor Relator Marcos Pinto no PAS
CVM no RJ2006/4663, julgado em 04/09/2007: “1.5 Até aqui a defesa concorda com o entendimento da
SIN. A discordância aparece quando se discute a aplicação da Instrução CVM no 306/99, que disciplina a
administração de carteira de valores mobiliários e que já se encontrava em vigor à época dos fatos.
Pergunta: Esta instrução é ou não aplicável à conduta do HSBC e de seus diretores?
1.6 A resposta é afirmativa. Devemos lembrar que o FAC HSBC IGP é um fundo de fundos, ou seja, um
fundo de investimento em cotas de fundos de investimento. Logo, com a promulgação da Lei no
10.303/02, seus administradores passaram a gerir uma carteira composta por valores mobiliários – as
quotas de outros fundos de investimento.
1.7 Por essa razão, deve-se concluir que as normas da Instrução CVM no 306/99 se aplicam ao caso em
exame. Não há como entender o contrário à luz dos arts. 1o e 2o da Instrução, que delimitam o campo
de aplicação do normativo com base em dois requisitos básicos, i.e. gestão profissional e aplicação de
recursos em valores mobiliários, ambos os quais se encontram presentes no caso em exame.
1.8 Ressalto que esse entendimento não viola, de maneira alguma, o disposto na Decisão Conjunta
CVM/BACEN no 10/02. Aquela norma determinava apenas que, enquanto a CVM não editasse normas
específicas, as normas do CMN e do Banco Central continuariam em vigor. Ela não impedia, porém, que
as normas da CVM já existentes fossem aplicadas a fatos envolvendo os valores mobiliários reconhecidos
pela Lei no 10.303/02.
1.9 Em resumo: tanto a Circular BACEN no 2.616/95 quanto a Instrução CVM no 306/99 são aplicáveis
ao caso em exame. Nesse aspecto, as alegações da defesa são equivocadas e o termo de acusação não
merece qualquer reparo”.
35 Art. 14. A pessoa natural ou jurídica responsável pela administração da carteira de valores mobiliários
deve observar as seguintes regras de conduta:
I - desempenhar suas atribuições de modo a atender aos objetivos de investimento do (s) titular (es) da carteira; e
II - empregar, no exercício de sua atividade, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo
costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, respondendo por quaisquer infrações ou
irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão; [...] (redação original)
36 Conforme voto do Diretor Relator Sergio Weguelin: “17. No presente caso, como os fundos previam a
possibilidade de investir – e de fato investiam em valores mobiliários, como debêntures e cotas de outros
fundos, por exemplo – a Instrução CVM no 306/99 passou a lhes ser aplicável desde a entrada em vigor da Lei
10.303/01. Por essa razão, afasto a preliminar de inaplicabilidade da Instrução CVM no 306 ao caso”.
37 A ICVM 450/07 introduziu um novo art. 65-A na ICVM 409/04, que expressamente atribui normas de
conduta aos administradores e aos gestores.
38 Vide, nesse sentido, o PAS CVM no 21/2006, Rel. Dir. Ana Novaes, julgado em 07.08.2012, e PAS CVM
no 08/2004, Rel. Dir. Luciana Dias, julgado em 06/12/2012.
39 Naquele caso, como explicitado pelo Diretor Relator Otávio Yazbek, os gestores e administradores dos
fundos da PRECE foram acusados pelos seguintes motivos: “9. Além disso, e porque o esquema teria
causado um prejuízo de R$ 17,3 milhões aos Fundos, a acusação também se voltou contra a atuação
dos administradores e dos gestores dos Fundos ("Administradores" e "Gestores", respectivamente).
Afinal, mesmo diante da frequência com que os Fundos sofriam "ajustes do dia" negativos, e da
magnitude do prejuízo total, estes sujeitos não tomaram nenhuma atitude no sentido de defender o
patrimônio dos Fundos. Aos Administradores e aos Gestores, a acusação propugnou pela aplicação de
penalidade em razão do descumprimento dos respectivos deveres de diligência, tal como previsto no
inciso IV do art. 57 da então vigente Instrução CVM n.o 302, de 5.5.1999”.
40 Nos termos do voto do Diretor Relator Otávio Yazbek: “3. Um argumento levantado que, adianto, deve
ser acatado é aquele que defende ser inaplicável o disposto na Instrução CVM n.o 302/1999,
exclusivamente em relação aos Fundos organizados sob a forma de fundos de investimento financeiro.
De fato, enquanto a Lei n.o 10.303/2001 atribuiu à CVM a competência para regular, dentre outras
coisas, os antigos Fundos de Investimento Financeiro (os FIFs), a Decisão Conjunta CVMBACEN n.o
10/2002 tratou do processo de transição, deixando claro que, enquanto não fossem editadas pela CVM
normas próprias, com base na sua nova competência, permaneceriam em vigor as disposições
regulamentares editadas pelo Banco Central. E como a norma matriz da própria da CVM sobre fundos, a
Instrução CVM n.o 409/2004, só foi editada posteriormente, o Regulamento Anexo à Circular BCB n.o
2.616/1995 era o ato normativo aplicável, à época dos fatos, àqueles FIFs, não sendo possível se falar,
assim, em infração à Instrução CVM n.o 302/1999, que disciplinava "a constituição, a administração, o
funcionamento e a divulgação de informações dos fundos de investimento em títulos e valores
mobiliários". Ademais, e exclusivamente com relação aos Gestores, é de se destacar que o art. 51, § 1o,
da Instrução CVM n.o 302/1999, não oferece respaldo à tentativa da comissão de inquérito de estender,
a eles, um dever de conduta que era expressamente dirigido aos administradores.
4. Por essas razões, absolvo, desde já, e sem a necessidade de maiores considerações quanto aos
argumentos trazidos pelos acusados, os administradores, os gestores e os respectivos diretores cuja
atuação relaciona-se ao Flushing Meadow, ao Lisboa, ao Roland Garros, ao Monte Carlo e ao Cincinatti,
bem como os gestores do Stuttgart e do Hamburg, ambos FITVM. [...]
61. Em tese, a atuação da Quality CCTVM, na qualidade de Intermediária, poderia evidenciar, também,
uma conduta não diligente da própria Quality CCTVM, da Quality Asset Management e de seus
respectivos diretores à frente da administração e da gestão dos Fundos. Entretanto, como já se viu, uma

vez que os fundos em questão eram fundos de investimento financeiro, não se sustenta a acusação
fundada na Instrução CVM n.o 302/1999.
62. Daí porque proponho a absolvição de Banco Santos, Quality CCTVM, Santos Asset Management,
Quality Asset Management, Banco Schahin, Industrial do Brasil DTVM, Mellon Brascan DTVM, BMC Asset
Management, Laeco Asset Management, Mercatto Gestão de Recursos e Banco WestLB do Brasil, assim
como a de seus "diretores responsáveis" pela administração ou gestão dos Fundos”.
41 Essa comunicação foi realizada, em 17/02/2014, por meio do OFÍCIO/CVM/SGE/No10/2010 (fl. 1446)
e, na mesma data, também foi enviado o OFÍCIO/CVM/SGE/No09/2010 (fl. 1445) ao BACEN.
42 Ressalvadas, naturalmente, situação excepcionalíssimas.
43 Ver, por todos, o voto do Diretor Pedro Marcílio no âmbito do Processo CVM no RJ/2005/1443, julgado
em 15/05/2006.
44 A chamada regra da decisão negocial (business judgment rule), embora desenvolvida pelos tribunais
americanos para analisar as condutas de administradores de companhias abertas, aplica-se
perfeitamente à situação dos gestores de recursos, como já ocorreu, inclusive, no âmbito do PAS CVM
RJ2005/8542, Rel. Dir. Pedro Oliva Marcílio de Souza, julg. 29/08/2006.
45 PAS CVM no RJ2005/5442, Rel. Dir. Maria Helena de Santana, julg. 23/05/2007.
46 Art. 109. Para efeito do disposto no artigo anterior, são considerados investidores qualificados: [...]
III – entidades abertas e fechadas de previdência complementar; [...]
47 O contrato celebrado entre a Quality Corretora, na qualidade de administradora, com o WestLB (fls.
828-836) contém as seguintes cláusulas: “1.2. A Gestora efetuará discricionariamente a
administração da carteira, com observância às restrições legais, regulamentares e corporativas e
segundo a política de investimento estabelecida no Regulamento e no presente instrumento, envidando
sempre seus melhores esforços no cumprimento de suas atividades;
1.3. Os poderes de administração da carteira, assim entendidos os de seleção, avaliação, aquisição,
alienação, subscrição, conversão, permuta e demais direitos interentes aos ativos financeiros e às
modalidades operacionais que integrem a Carteira, serão exercidos exclusivamente pela Gestora;
1.4. A Gestora procurará identificar oportunidades de negócios que atendam aos interesses do Fundo,
selecionando, adquirindo e vendendo títulos, valores mobiliários e ativos financeiros para a composição
das carteiras do Fundo, não garantindo, todavia, rentabilidade mínima de qualquer modalidade, a qual
dependerá sempre das condições de mercado e dos rendimentos atribuídos aos ativos componentes das
carteiras do Fundo, não sendo responsável, portanto, em consequência, por eventuais prejuízos
decorrentes de oscilações nos preços de mercado; [...]
2.1. Competirá à Gestora administrar a Carteira, por conta e risco do Administrador, podendo
realizar livremente e independente de autorização específica, todas as modalidades de
investimento autorizadas pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários, nas
respectivas áreas de competência, podendo, inclusive, mas não somente: [...](g.n).
Anote-se que os contratos celebrados entre a Quality Corretora, na qualidade de administradora, com a
MVM (fls. 745-750) e com a Verax (fls. 1605-1611) possuem cláusulas idênticas às anteriormente
transcritas, com exceção da cláusula 1.3.
48 COELHO, Alexandre Ramos. A indústria de fundos de investimento no Brasil: um estudo
teórico e empírico sobre a relação fiduciária entre o administrador-gestor e os respectivos
cotistas de fundo de investimento. Dissertação (mestrado) – Escola de Direito de São Paulo da
Fundação Getúlio Vargas. 2015. 160.
49 No âmbito do Processo CVM no SEI 19957.002943/2016-71, em declaração de voto apresentada em
08/11/2016, já tive a oportunidade de analisar essa questão: “19. Acredito que esse patrimônio, com
várias mitigações decorrentes de princípios previdenciários, em especial o do mutualismo, pertence aos
próprios participantes do fundo de pensão, o que fica evidenciado em diversas regras legais, como a da
segregação do patrimônio (art. 31, § 3o, da LC 109/01) dos vários planos administrados pela mesma
EFPC (“multiplano”) e a do direito de portabilidade das reservas individualizadas em determinadas
circunstâncias (art. 14, II, da LC 109/01).
20. O próprio objeto legal dessas entidades, que consiste na administração dos fundos de previdência, já
denota que o patrimônio não ingressa, em seu essência jurídica e material, na titularidade efetiva da
EFPC, posto que esse montante administrado pertenceria ao fundo de previdência, que, como o próprio
nome já indica (“fundo”), seria uma coletividade pertencente aos participantes de determinado plano de
benefício, em condomínio sui generis, vez que submetido a regras previdenciárias específicas.
21. Assim, os participantes, sozinhos ou em conjunto com o patrocinador, contribuem para formação de
uma massa de recursos em regime análogo ao condomínio, que é administrada pela EFPC, com a
finalidade de, após período de acumulação, viabilizar o recebimento de benefício previdenciário por esses mesmos
participantes ou por seus pensionistas, desde que cumpridos determinados requisitos (fase de recebimento).”
50 Ressalte-se que o fato de a Quality Corretora ter figurado apenas provisoriamente como gestora de
alguns dos Fundos Exclusivos não reduz ou afasta a sua responsabilidade, já que, enquanto responsável
pela gestão das carteiras desses fundos, obviamente assumiu integralmente todas as atribuições e
deveres inerentes a essa função.
51 Conforme exposto no voto do Diretor Pedro Marcílio no âmbito do Processo CVM no RJ/2005/1443:
“32. Existem, no entanto, situações em que, além de operações em que se tenha interesse, o Poder
Judiciário não aceita a aplicação da regra da decisão negocial. Por exemplo, não se aceita a

completa alienação das decisões negociais, alegando-se falta de competência ou de
conhecimento. Também não são protegidas pela regra da decisão negocial as decisões tomadas visando a fraudar
a companhia, ou seus acionistas, ou aquelas que não tenham sido tomadas em boa fé" (g.n).
52 PAS CVM RJ2005/8542, Rel. Dir. Pedro Oliva Marcílio de Souza, julgado em 29.08.2006.
53 PAS CVM no RJ2005/5442, Rel. Dir. Maria Helena de Santana, julgado em 23.05.2007.
54 Cumpre também frisar a improcedência do argumento da Verax no sentido de que não seria acusada
neste processo em relação às negociações com CVS-B, pois, ao contrário do afirmado pela gestora, a
Acusação expressamente indicou tais títulos ao analisar, em capítulo próprio, a conduta da acusada,
conforme constam dos §§108 a 109 do relatório de inquérito (fl. 1.408).
55 Saliento que estou de acordo com a conclusão da Acusação no sentido de que Luís Índio da Costa era,
de fato, o responsável pela gestão no âmbito da Verax, considerando as informações contidas no
sistema de cadastro da CVM (fl. 1357) e as informações extraídas do processo de registro da Verax
perante a CVM, no qual consta que “a responsabilidade pela administração de carteira de títulos e
valores mobiliários caberá ao sócio administrador, abaixo-assinado, Sr. Luiz Octavio Azeredo Lopes Indio
da Costa (...)” (fl. 1358). Anote-se, ademais, que o print da página referente à Verax no sistema de
participantes do mercado no site da CVM na Internet, que foi apresentado pelo acusado, ainda na fase
de instrução do processo, para rebater a conclusão de que seria ele o diretor responsável pela Verax,
não é capaz de corroborar a sua versão, pois o sistema apresenta a situação desse cadastro no
momento de seu acesso, e não na época dos fatos.
56 PAS No03/2009, Rel. Dir. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, julgado em 30.04.2009; PAS CVM
no RJ2010/9129, Rel. Dir. Otavio Yazbek, julgado em 09.08.2011; PAS No 08/2004, Rel. Dir. Luciana
Pires Dias, julgado em 06/12/2012; e PAS No 01/2010, Rel. Dir. Roberto Tadeu Antunes Fernandes,
julgado em 16/07/2013.
57 Voto da Diretora-Relatora Ana Novaes no PAS No03/2009, julgado em 30/04/2009.
58 Como as decisões a seguir citadas transitaram em julgado após a ocorrência dos fatos apurados neste
processo, não serão aqui utilizadas para a caracterização da reincidência de que trata o art. 11, §2o, da
Lei no 6.385/76, pois ausentes os requisitos previstos no art. 63 do Código Penal, aplicável por analogia
aos processos administrativos sancionadores.
59 Os PAS no 24/2000 e no RJ2010/13301 transitaram em julgado, cf. Acórdão CRFSN no 9464/10, Rel.
Cons. Johan Albino Ribeiro, ata publicada no DOU de 26.02.2010, e Acórdão CRFSN no 258/2016
(Recurso 13521), Rel. Cons. Arnaldo Penteado Laudísio, acórdão em elaboração.
60 O PAS no RJ2005/5442 transitou em julgado, cf. Acórdão CRSFN no 10403/11, Rel. Cons. Waldir
Quintiliano da Silva, ata publicada no DOU de 28.02.2011.
61 O PAS CVM no RJ2005/8542 transitou em julgado, cf. Acórdão CRSFN no 10837/12, Rel. Cons. Johan
Albino Ribeiro, ata publicada no DOU de 28/02/2012.
62 O PAS CVM no RJ2012/3168 transitou em julgado, cf. Acórdão CRSFN no 11752/16, Rel. Cons. Antonio
Augusto de Sá Freire Filho, ata divulgada no site do CRSFN em 31/03/2016.

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado
Moreira na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no 07/2012 realizada no dia 07 de março de 2017.

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no 07/2012 realizada no dia 07 de março de 2017.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado
do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,
decidiu por absolvições e pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias
individuais, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema

Financeiro Nacional e que, com a entrada em vigor do Decreto no 8.652/2016, as
decisões absolutórias transitam em julgado na 1a Instância, sem a interposição de
recurso de ofício por parte da CVM.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE